Tribunal: CVM
Processo: IA-2002-11
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 11/2002

Acusados:

Acir Eloir Pinto da Rocha
Alaor Alvim Pereira
Aldo de Almeida Junior
Alfredo Sadi Prestes
Aristeu Cruz
Arlei Mário Pinto de Lara
Aroldo dos Santos Carneiro
Domingos Tarço Murta Ramalho
Elio Poletto Panato
Gabriel Nunes Pires Neto
Geraldo Marques
Giovani Gionédis
Guntolf Van Kaick
Honório Petersen Hungria
José Carlos Galvão
José Silvio de Oliveira Capucho
Kenji Iwamoto
Manoel Campinha Garcia Cid
Maria Miyuki Endo Ravedutti
Miguel Salomão
Nestor Celso Imthon Bueno
Nilton Hirt Mariano
Oswaldo Rodrigues Batata
Paulo Roberto Rocha Krüger
Sérgio Eloi Druszcz
Valdemar José Cequinel
Vilmar Xavier Pereira
Wilson Mugnaini

Ementa: imputação de responsabilização dos membros dos conselhos fiscal e de administração do Banestado por suposta violação ao
dever de fiscalizar, fixar e orientar os negócios da companhia. Absolvições – descumprimento do dever de diligência. Absolvições e
multas – prática de atos de liberalidade na administração do Banestado. Absolvições e multas – operações irregulares – não observância
das atribuições conferidas pela lei e pelo estatuto da companhia aos seus administradores – desvio de poder na administração dos
negócios da companhia. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e
na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar as alegações interpostas pelos defendentes de (a) prescrição; (b) incompetência da
CVM; (c) inépcia da peça acusatória; e (d) ilegitimidade passiva.

2. No mérito, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76:

2.1 Reconhecer a extinção de punibilidade de Vilmar Xavier Pereira, em decorrência de seu falecimento.

2.2 Absolver, na qualidade de membros do conselho fiscal do Banestado, Guntolf Van Kaick, Honório Petersen Hungria,
Aristeu Cruz, Nestor Celso Imthon Bueno, José Silvio de Oliveira Capucho, Geraldo Marques, Acir Eloir Pinto da Rocha e Kenji
Iwamoto da acusação de infração ao disposto nos artigos 163, I, 153 e 154, caput, e §2o, alínea “a”, todos da Lei no 6.404/76, em
relação às operações que, compreendidas neste processo, tenham sido celebradas durante seus respectivos mandatos;

2.3 Absolver, na qualidade de membros do conselho de administração do Banestado, Manoel Campinha Garcia Cid,
Domingos Tarço Murta Ramalho, Miguel Salomão, Giovani Gionédis, Guntolf Van Kaick e Honório Petersen Hungria da acusação de
infração ao disposto nos artigos 142, III, 153 e 154, caput e § 2o, alínea “a”, todos da Lei no 6.404/76, em relação às operações que,
compreendidas neste processo, tenham sido celebradas durante seus respectivos mandatos;

2.4 Absolver, na qualidade de membros da diretoria do Banestado, Oswaldo Rodrigues Batata, Elio Poletto Panato,
Nilton Hirt Mariano, Gabriel Nunes Pires Neto, Manoel Campinha Garcia Cid, Aldo de Almeida Junior, Paulo Roberto Rocha Krüger,
Valdemar José Cequinel, Alaor Alvim Pereira e José Carlos Galvão da acusação de infração ao disposto nos artigos 153 e 154, caput e § 2o,
alínea “a”, ambos da Lei n.° 6.404/76, em relação às operações dos Casos DM e Xingu, que aprovaram em reunião da Diretoria Colegiada
do Banco e/ou a favor das quais se manifestaram no âmbito de seus comitês internos;

1/58

2.5 Absolver, na qualidade de membros da diretoria do Banestado, Maria Miyuki Endo Ravedutti, José Carlos Galvão,
Valdemar José Cequinel, Paulo Roberto Rocha Krüger e Domingos Tarço Murta Ramalho da acusação de infração ao disposto nos artigos
153 e 154, caput e § 2o, alínea “a”, ambos da Lei n.o 6.404/76, em relação às operações do Caso Algaci, das quais tomaram
conhecimento em reuniões da Diretoria Colegiada do Banestado;

2.6 Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para Sérgio
Eloi Druszcz e Arlei Mário Pinto de Lara, na qualidade de diretores do Banestado, por infração ao disposto nos artigos 153 e 154, caput e §
2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404/76, em função de suas participações no Caso Algaci;

2.7 Aplicar a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Manoel Campinha
Garcia Cid, na qualidade de Diretor-presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração do Banestado, por violar o disposto nos
artigos 153 e 154, caput e § 2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404/76, em função de sua participação no Caso Algaci; e

2.8 Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Oswaldo
Rodrigues Batata, Nilton Hirt Mariano, Alaor Alvim Pereira, Elio Poletto Panato, Aroldo dos Santos Carneiro, Aldo de Almeida Junior,
Alfredo Sadi Prestes e Wilson Mugnaini, na qualidade de diretores do Banestado, por infração ao disposto nos artigos 153 e 154, caput e §
2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404/76, em função de suas participações no Caso Algaci.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Thiago Ferrari Turra, representando os acusados Domingos Tarço Murta Ramalho e
Miguel Salomão.

Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o 11/02

Acusados:

Acir Eloir Pinto da Rocha
Alaor Alvim Pereira
Aldo de Almeida Junior
Alfredo Sadi Prestes
Aristeu Cruz
Arlei Mário Pinto de Lara
Aroldo dos Santos Carneiro
Domingos Tarço Murta Ramalho
Elio Poletto Panato
Gabriel Nunes Pires Neto
Geraldo Marques
Giovani Gionédis
Guntolf Van Kaick
Honório Petersen Hungria
José Carlos Galvão
José Silvio de Oliveira Capucho
Kenji Iwamoto
Manoel Campinha Garcia Cid
2/58

Maria Miyuki Endo Ravedutti
Miguel Salomão
Nestor Celso Imthon Bueno
Nilton Hirt Mariano
Oswaldo Rodrigues Batata
Paulo Roberto Rocha Krüger
Sérgio Eloi Druszcz
Valdemar José Cequinel
Vilmar Xavier Pereira
Wilson Mugnaini

Assunto: Apurar a ocorrência de infrações administrativas na administração e gestão do Banco do Estado do Paraná
S.A.

Relatora: Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO

I. OBJETO.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado a partir dos trabalhos da comissão de inquérito designada pelas
Portarias CVM/PTE/N.°170, de 05.09.02, CVM/PTE/N.°280, de 29.11.02 e CVM/SGE/N.°134, de 30.04.08 ("Acusação" ) , para apurar a
ocorrência de atos ilegais na administração e gestão do Banco do Estado do Paraná S.A. (“Banestado” ou “Banco”), que já seriam de
conhecimento do Banco Central do Brasil (“Banco Central” ou “BACEN”)[1].

II. DENÚNCIA.

2.
E m 19.09.00, a Sra. Marisa Stedile, Conselheira de Administração do Banco, eleita pelos funcionários em 12.11.99[2]e
empossada em 01.08.00, apresentou denúncia (“Denúncia”, fls. 10/12), apontando indícios de irregularidades praticadas por
administradores do Banestado, relacionadas ao:

i)
possível favorecimento de empresas ligadas a Algaci Osmário Túlio, radialista e deputado estadual com mandato na
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no período de 01.02.87 a 31.01.03 (“Algaci Túlio”), por meio de operação
supostamente irregular em que tais empresas teriam tido suas dívidas liquidadas com desconto e dação em pagamento de
precatórios do Estado do Paraná, com a posterior liberação de novos recursos para o mesmo grupo (“Caso Algaci”);

ii) possível favorecimento de DM Construtora de Obras Ltda. (“DM Construtora”, ou simplesmente “DM”), que teria quitado
suas dívidas no Banestado mediante cessão de créditos oriundos de precatórios do DERSUL – Departamento de Estradas de
Rodagem do Mato Grosso do Sul (“DERSUL”), sem que a diretoria do Banco exigisse que os cedentes se responsabilizassem pela
existência ou pelo pagamento dos créditos, contrariando três pareceres do Departamento Jurídico do Banestado (“Caso DM”); e

iii) possível favorecimento de Xingu Construtora de Obras Ltda. (“Xingu Construtora”, ou simplesmente “Xingu”), que também
teria quitado suas dívidas no Banestado mediante cessão de créditos oriundos de precatórios do DERSUL, sem que a diretoria do
Banco exigisse que os cedentes se responsabilizassem pela existência ou pelo pagamento dos créditos, contrariando três
pareceres do Departamento Jurídico do Banestado (“Caso Xingu”).

3.
Diante da Denúncia e de averiguações adicionais da Acusação, foi instaurado inquérito para apuração de supostas
irregularidades.

III. BANESTADO.

III.1. Procedimento interno de concessão de crédito pelo Banestado e seus respectivos comitês.

4. Conforme o “Regimento dos Comitês de Crédito e Operações e Comitê Financeiro” do Banestado (“Regimento dos Comitês”, às
fls.1.883/1.893 e 2.225/2.245), o Banco possuía onze comitês de crédito e um comitê financeiro. No entanto, as operações apontadas
como irregulares pela Acusação envolveram apenas os seguintes comitês: (i) o Comitê de Crédito e Operações I (“CC-I”); (ii) o Comitê de
Operações da Mesa de Negócios da Carteira Comercial (“MESAN”); (iii) o comitê de crédito e operações da Gerência Regional competente
(“GEREG”)[3]; e (iv) os comitês de crédito e operações das respectivas agências bancárias.

5. Acima desses comitês – hierarquicamente dispostos no Quadro I abaixo – encontrava-se a Diretoria Colegiada, a quem,
dependendo do valor e das características da operação, cabia a aprovação final, conforme previa o Estatuto Social do Banestado vigente
à época dos fatos compreendidos neste PAS (fls.1.567/1.586 e 547/558)[4].

6. Segundo Paulo Roberto Rocha Krüger, Diretor de Administração do Banestado de 01.07.96 a 19.01.99, esta era a “rotina das
reuniões da Diretoria para aprovação das propostas operacionais” (fls.1.733/1.741):
3/58

i) a solicitação de crédito era feita na agência do banco;

ii) com o parecer favorável do comitê da agência, a proposta era enviada ao Comitê da Gerência Regional a que a agência
estava subordinada;

iii) com o parecer favorável da Gerência Regional, a proposta era encaminhada à diretoria operacional responsável pela
operação;

iv) o diretor operacional encaminhava ao Comitê de Crédito e Operações I, que era composto pelos diretores das diretorias
operacionais (ver item “a” do Quadro I abaixo), cujos titulares eram os responsáveis pelos empréstimos e
renegociações e integravam os comitês de crédito; e

v)
aprovada em todas essas instâncias, a proposta era apresentada na reunião plenária para homologação da Diretoria
Colegiada.

vi)
Quadro I – Comitês de Crédito Envolvidos nas Operações

4/58

a) O Comitê de Crédito e Operações I, a quem coube o deferimento de grande parte das operações
investigadas, era composto por seis diretores do Banestado, a saber: de Operações; de Câmbio e
Operações Internacionais; Financeiro e de Relações com o Mercado; de Crédito Imobiliário; de
Controle; e de Crédito Rural e Operações Especiais, além do diretor da Banestado Leasing S.A.
(“Banestado Leasing”). Nos termos do Regimento dos Comitês, as reuniões deveriam ser realizadas
com quorum mínimo de três diretores, sendo que as operações somente seriam consideradas
aprovadas quando houvesse unanimidade de votos (fls.1.887). Se houvesse deferimento por maioria, a
proposta seria “submetida ao escalão superior, instruída com o parecer e com os votos fundamentados
dos discordantes”. Se houvesse indeferimento, a decisão seria considerada definitiva e o reexame
somente seria “possível mediante recurso encaminhado à mesma instância, trazendo fatos novos”.
Competia ao Comitê de Crédito e Operações I examinar e deferir ou indeferir:
i)
limites de crédito;
ii)
operações;
iii)
limites/operações a pessoas físicas e jurídicas com restrições internas e externas, inclusive as
empresas em regime falimentar e concordatário;
iv)
propostas de renegociação e composição de dívidas;
v)
estabelecer alçadas operacionais aos comitês inferiores, observados o Estatuto Social e a
Política Operacional Interna do Banco, e
vi)
suspender as alçadas dos Comitês de Crédito e Operações que não praticassem as diretrizes
então estabelecidas.
b)
O Comitê de Operações da Mesa de Negócios da Carteira Comercial (MESAN) era constituído
pelo chefe da Mesa de Negócios de Operações Comerciais e três operadores de crédito. A esse
comitê, dentro das alçadas estabelecidas, cabia examinar e deferir, ou indeferir, operações de pessoas
físicas e jurídicas, com restrições internas ou externas, inclusive a empresas em regime de concordata,
bem como propostas de renegociação e composição de dívidas.
c)
O Comitê da Gerência Regional (GEREG) – posteriormente denominada Superintendência
Regional (SUREG) – era composto, dentre outros, pelo gerente regional – cargo que posteriormente foi
denominado “superintendente regional” – e supervisores regionais.
d)
Os comitês das agências eram compostos, basicamente, pelos gerentes. A eles cabia examinar
e deferir ou indeferir operações até sua alçada, desde que sem restrições cadastrais, bem como emitir
parecer sobre limites de crédito e operações que ultrapassassem sua alçada, a serem apreciadas por
instância superior.

IV. CASO ALGACI.

7.
Trata-se de 17 operações de crédito, celebradas entre o Banestado, de um lado, e uma ou mais das seguintes sociedades, de
outro, todas elas de alguma forma relacionadas a Algaci Túlio (“ Operações Algaci”): (i) AT Computação Gráfica Ltda. (“AT Computação”);
(ii) Documenta Produções Cinematográficas Ltda. ME (“Documenta”); (iii) Estúdios Unidos Publicidade e Propaganda S/C Ltda. (“Estúdios
Unidos”); e (iv) Clamar de Terraplanagem Ltda. (“Clamar” e, em conjunto com as anteriores, “Empresas Algaci”).

8. Os fatos narrados no item IV.2 abaixo constam de dois documentos (fls.2.246/2.252 e 2.253/2.257) assinados por Algaci Túlio e
dirigidos ao então Governador do Estado do Paraná, Sr. J.L. Segundo a Acusação, esses documentos expõem todo o procedimento
adotado pelos acusados no Caso Algaci e coincidem em sua descrição com as explicações e informações apresentadas abaixo para cada
operação.

9. Transcrevem-se, a seguir, suas principais passagens:

- “No mês de maio de 1996, antes da definição da chapa vencedora, eu havia assumido compromissos financeiros para montar
uma estrutura de apoio à minha própria candidatura [à prefeitura de Curitiba], que acreditava ser viabilizada. Quando aceitei compor a
dobrada com o Cássio, (...) deixei claro que alguns compromissos assumidos eram irreversíveis e precisavam ser honrados. Recebi então
a tua promessa e o compromisso do Giovani [Gionédis], de que a estrutura seria aproveitada – como efetivamente foi – e o custo incluído
nos gastos da campanha” (fls.2.247).
5/58

- “Um mês e pouco depois, já em campanha, (...) pressionado pelos credores, recorri ao Giovani, que, por sua vez, me orientou e
autorizou a contrair empréstimo junto ao Banestado no valor total de R$590 mil, em nome da minha empresa de comunicação, meu aval
pessoal, de meu filho Marcelo e de duas empresas do meu relacionamento” (fls.2.247).
.
- “(...) por falar em Giovani, quero deixar muito claro que o tenho como único amigo e interlocutor sincero dentro do teu Governo”
(fls.2.256).

- “(...) observei que, embora minha empresa, o meu nome, o nome do meu filho e das duas empresas amigas fossem idôneos, não
possuíam capacidade patrimonial para realizar operações financeiras de tal vulto. Mesmo assim, o Giovani disse que os empréstimos
seriam autorizados em nível de presidência do Banco (como de fato o foram) e liquidadas no prazo de 60 dias, (...) com recursos que
entrariam no caixa da campanha no mês de agosto/96” (fls.2.247).

- “(...)decorrido o prazo para pagamento, o banco naturalmente passou a cobrar a liquidação das operações. Recorremos então ao
Giovani, que decidiu pagar os débitos da seguinte forma: recursos(...)seriam liberados para algumas empreiteiras do nosso
relacionamento, as quais destinariam 10% do valor das obras, a título de contribuição de campanha, em conformidade com a legislação
eleitoral. No entanto, as obras foram executadas por outras empreiteiras que não as combinadas(...)”(fls.2.247).

- “(...)o prazo para pagamento da dívida venceu e, não tendo recursos para a cobertura do empréstimo, fui novamente orientado e
autorizado pelo Giovani a fazer sucessivas renovações, rolando a dívida a cada 60 dias, durante um ano e meio, até que a mesma
alcançou a cifra absurda de quase R$2 milhões ao final de 1997” (fls.2.247/2.248).

-
“(...) solicitei encarecidamente uma solução para a dívida junto ao Banestado, efetivada com seu aval e do Giovani Gionédis
(então chefe da Casa Civil)(...)para atender às necessidades de campanha do grupo(...)”(fls.2.246).

- “(...) apesar de tudo ser do conhecimento de toda a coordenação da Campanha de 96, (...) o Banestado cortou meu crédito
rotativo (...) e ainda efetuou uma auditoria na agência, apontando a operação como irregular, omitindo a autorização do Giovani e do
Murtha (então presidente do Banestado) (...)” (fls.2.248).

- “Em outubro/novembro de 1997,(...)o Conselho de Administração, mais especificamente na pessoa do Sr. Nilton Mariano (então
diretor de Recuperação de Crédito), com a concordância do Giovani, orientou que o pagamento da dívida fosse feito com um precatório
do governo do estado (que são vendidos pelos proprietários com deságio de mais de 60%); Assim sendo, uma dívida de quase R$2
milhões seria paga com aproximadamente R$650 mil” (fls.2.248/2.249).

- “(...)tal iniciativa(...)apesar de legal, poderia resultar, como de fato resultou, em exploração política(...). Expusemos tal receio ao
Giovani e à diretoria do Banco, que nos garantiram ser esta uma preocupação sem procedência, uma vez que o recebimento do
precatório seria autorizado formalmente pelo Conselho de Administração. Também orientaram no sentido de fazermos outro empréstimo
(no valor aproximado de R$650 mil) em nome de uma terceira empresa para a compra do precatório para quitação da dívida principal,
com o compromisso de liquidação desta segunda dívida (os R$650 mil) em 60 dias, impreterivelmente” (fls.2.249).

- “(...) solicitamos à Documenta(...)que fizesse este empréstimo junto ao Banestado(...)e comprasse um determinado precatório
indicado pelo Departamento Jurídico e pela Diretoria do Banco (Dra. Tânia e Dr. Nilton Mariano)” (fls.2.249).

- “Para comprar o precatório, o proprietário (...) exigiu uma entrada de R$240.000,00 e mais dois cheques, um de R$385.000,00 e
outro de R$20.000,00, pré-datados para uma semana. Na oportunidade, o Dr. Aldo Almeida (então vice–presidente do Banco) autorizou
que fosse sacado a descoberto até R$180.000,00 na conta de uma das empresas envolvidas até que se efetivasse a operação total de
R$645.000,00. Tal autorização não foi cumprida e o cheque de R$180.000,00 foi devolvido pelo banco (...). Até um carro de propriedade
de um dos sócios de uma das empresas foi dado como parte de pagamento do papel. Após 10 dias, finalmente foi liberada a operação
integral. Devolvemos o dinheiro pego junto a terceiros e complementamos o pagamento do precatório” (fls.2.249).

- “O prazo de vencimento do empréstimo esgotou no início de 1998, o compromisso não foi honrado e o pior aconteceu. Com a
mudança da diretoria do Banco, a operação foi incluída em CL (Crédito em Liquidação) e tornou-se pública dentro do Banco (...)”
(fls.2.250).

- “(...) não deixamos de procurar o Giovani uma única semana, (...) na tentativa de solucionar a questão (...)” (fls.2.250).

IV.1. Empresas Algaci.

i) AT Computação.

10. A AT Computação tinha como responsável, à época das operações, M.G.T., filho de Algaci Túlio (fls.256/403 e 423/443). Conforme
a terceira alteração do contrato social (fls.280/285), essa sociedade passou a denominar-se Policarpo e Sian Ltda. a partir de 01.06.96,
com a retirada dos então únicos sócios, J.P.T. e M.G.T, os quais transferiram suas cotas respectivamente a C.P.P. e G.S.

11.
Todavia, segundo a denúncia do Ministério Público Federal (fls.2.108/2.109), o depoimento prestado por G.S. (fls.2.916) e a
6/58

sentença judicial da Ação Penal n.° 2000.70.00.023861-4 (fls.2.022/2.023), os nomes de C.P.P. e G.S. foram utilizados sem o
conhecimento desses dois últimos: G.S. não reconheceu como sua a assinatura aposta no contrato social e afirmou ter perdido seus
documentos; C.P.P., por sua vez, afirmou sempre ter sido trabalhador da roça na cidade de Cambira, no Paraná.

12. Em função dos demais elementos coletados, inclusive das declarações prestadas por funcionários do Banestado e dos contratos
firmados com esse Banco em nome da AT Computação, assinados por M.G.T., o Ministério Público concluiu que mesmo após a alteração
no contrato social as operações bancárias em nome da referida empresa continuaram a ser efetuadas por Algaci Túlio e M.G.T.

ii) Estúdios Unidos.

13.
A Estúdios Unidos foi constituída em 12.08.89 sob a denominação “Isabel Mendes Publicidade S/C Ltda.” (fls.2.674/2.677). Em
10.12.97, após sucessivas alterações de sua denominação e de seu quadro social – pelo qual passaram I.C.M.P. e seus filhos B.I.M.B. e
I.B.J., bem como M.A.V.B. (irmão de B.I.M.B. e I.B.J.), T.C.B. e E.A.G.G. –, a Estúdios Unidos passou a denominar-se “Estúdios Unidos –
Comunicação e Marketing S/C Ltda.” e ter, como únicos sócios, E.A.G.G. e I.B.J. Seu objeto social era a “criação, produção e veiculação de
mensagens publicitárias destinadas a veículos de comunicação, tais como jornais, rádios, televisões, cinemas, out-doors, revistas e
similares” (fls.2.680/2.682, 2.811/2.816, 2.819/2.822 e 2.947/2.948).

iii) Documenta.

14. Em 27.06.85, assumiram a direção da Documenta Produções Cinematográficas Ltda., existente desde 1980, B.I.M.B. (que havia
sido sócia também da Estúdios Unidos), F.M.F. e M.L.F. Em 01.06.96, F.M.F. deixou a sociedade, a gerência passou a ser exercida por
M.L.F. e o capital social passou de R$6.000,00 para R$300.000,00. Seu objeto social era a “produção, distribuição e exibição
cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica, multimeios e congêneres, para qualquer fim” (fls.271).

15. No depoimento de fls.2.826/2.833, I.B.J. afirmou que a Estúdios Unidos e a Documenta trabalharam para o candidato Algaci Túlio
e que a Estúdios Unidos era detentora do arrendamento da Rádio Clube Paranaense, emissora de rádio na qual Algaci Túlio transmitia um
programa.

iv) Clamar.

16.
Não foi detectada ligação direta entre a Clamar de Terraplanagem Ltda. e as demais sociedades listadas acima. No entanto,
dívidas da Clamar com o Banestado foram pagas com precatórios e em operação conjunta que envolveu as demais Empresas Algaci.
Conforme a denúncia do Ministério Público Federal às fls.2.108 e o depoimento de fls.2.951/2.952, prestado por C.H., gerente da Clamar,
a negociação para o pagamento da dívida junto ao Banestado foi feita por I.B.J., como forma de quitar dívidas deste último com a Clamar.

IV.2. Operações Algaci.

17. Os empréstimos iniciaram-se em 20.05.96, com a liberação de recursos para a Documenta e para a AT Computação (operações
1A e 1B). Após sucessivas renovações e novas concessões, envolvendo também a empresa Estúdios Unidos, o montante da dívida chegou
a aproximadamente R$2.295.513,74 em 26.12.97 (operações 2 a 11 e 13 a 14).

18.
Na operação de composição dessa dívida (operação 15), que incluiu também débitos da Clamar no valor de R$96.067,70
(operação 12), foi concedido um desconto de R$443.327,20 sobre o saldo devedor total de R$2.391.581,45 (desconto equivalente a
18,54%), tendo o restante – R$1.948.254,25 – sido quitado pela dação de créditos de precatório do Estado do Paraná, aceitos pelo Banco
por seu valor de face, quando, no mercado, os mesmos títulos eram negociados com deságio de 65%, valendo cerca de R$681.888,90[5].

19.
A negociação da operação 15 incluiu, ainda, a concessão de um novo empréstimo à Documenta, no valor de R$670.000,00, o
qual, após ter sido igualmente renegociado (operações 16 e 17) e inadimplido, foi levado à conta de “Créditos em Liquidação”.

20. Com exceção da operação 12, as demais não são independentes e consistem ou em sucessivas renovações ou na concessão de
novos empréstimos, sempre em substituição e visando à “rolagem” dos iniciais, deferidos em 20.05.96 (operações 1A e 1B).

21. Duas dessas operações foram submetidas à Diretoria Colegiada do Banestado (operação 8 e 16). As demais foram aprovadas por
diretores do Banco, mas no âmbito de comitês de crédito inferiores.
7/58

i) Operação 1 – Concessão de empréstimos à Documenta (Op. 1A) e à AT Computação (Op. 1B), no valor de R$100.000,00
cada (20.05.96).

22. Segundo apurou-se na Ação Penal n.° 2000.70.00.023861-4, os empréstimos de R$100.000,00 foram concedidos às empresas AT
Computação e Documenta com o fim de financiar campanhas políticas.

8/58

23. Em depoimento prestado perante a Justiça Federal (fls.2.811/2.816), B.I.M.B., sócia da Documenta, afirmou que os empréstimos
tomados por essa sociedade foram totalmente direcionados ao financiamento de campanhas políticas no ano de 1996 e que todas as
tratativas para a sua obtenção teriam sido conduzidas por Giovani Gionédis, então chefe da Casa Civil e posteriormente Secretário da
Fazenda do Estado do Paraná, que propôs e viabilizou a liberação dos recursos. Acrescentou ainda que todos os demais empréstimos
visaram a amortizar o primeiro.

24. B.I.M.B. afirmou ainda que (fls.1.954): (i) no início de maio de 96, “foi procurada pelo Deputado Algaci Túlio, líder da bancada do
governo, a quem já havia prestado serviço para um seminário na Assembleia Legislativa, o qual lhe informou que sairia candidato a vice-
prefeito de C.T. e necessitava dos serviços da empresa Documenta”; e (ii) que “para o financiamento dos eventos, como ainda não
estavam disponíveis os bônus eleitorais, Giovani Gionédis propôs e viabilizou os empréstimos na agência Batel do Banestado”. B.I.M.B.
alegou também que enquanto ela própria e sua sócia M.L.R. “se encarregavam da parte de criação técnica dos eventos, M.T. e I.B.J. (...)
promoviam todos os contatos com Giovani Gionédis”, e que “a única forma de pagamento dos seus serviços que lhe foi proposta (...) foi
por meio dos empréstimos concedidos pelo Banestado”.

25. Em relação à operação 1A, do parecer do Comitê da Agência Batel consta que a Documenta “necessita de crédito de capital de
giro para poder iniciar, em parceria com a AT Computação Gráfica Ltda., diversos trabalhos de produções cinematográficas já acertados
com o Governo do Estado”. A taxa informada pelo Comitê da Agência era de 7% a.m. e o prazo, de 60 dias. Essa proposta de empréstimo
foi aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações I, nas pessoas de Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de Operações, e Arlei Mário Pinto de
Lara, então Diretor de Produtos e Serviços do Banestado (fls.2.308 e 2.503), que reduziram a taxa de juros inicialmente proposta de 7%
a.m. para 5% a.m. (fls.2.501/2.513).

26. Já em relação à operação 1B, do parecer do Comitê da Agência Batel consta que “o cliente necessita de imediato da abertura do
crédito em questão visto que necessita de capital de giro para poder iniciar trabalhos na área de produção cinematográfica já
contratados com diversos órgãos do governo em parceria com a Documenta C. Ltda.” De modo idêntico à Operação 1A, a taxa inicial
informada pelo Comitê da Agência era de 7% a.m. e o prazo, de 60 dias. Essa proposta de empréstimo também foi aprovada pelo Comitê
de Crédito e Operações I, nas pessoas de Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de Operações, e Arlei Mário Pinto de Lara, então Diretor de
Produtos e Serviços do Banestado (fls.2.306 e 2.351), que mais uma vez reduziram a taxa de juros inicialmente proposta, de 7% a.m. para
5% a.m. (fls.2.349/2.356).

27. Note-se que, ao contrário do que previa o Regimento dos Comitês, que determinava a aprovação por no mínimo três diretores
(fls.2.225/2.245), apenas dois diretores aprovaram as operações 1A e 1B, além de terem diminuído a sua taxa de juros de 7% a.m. para
5% a.m. Ambos os contratos tiveram início em 20.05.96 e vencimento em 19.07.96.

28.
Segundo o Banco Central, houve deficiência na concessão de crédito: (i) da operação 1A – deferida à Documenta apesar das
restrições cadastrais dessa sociedade junto a outras instituições financeiras, da incapacidade econômico-financeira dos avalistas para
honrar o compromisso assumido e da não constituição de garantias reais; e (ii) da operação 1B – “empréstimo com base em ficha
cadastral desatualizada, incompleta e sem avaliar a real capacidade de pagamento, tanto do cliente como de seus avalistas”, concedido
“no valor de R$100.000,00, quando o patrimônio líquido da empresa era de apenas R$30.000,00 e o limite de crédito (...) era de
R$1.500,00” (fls.2.456 e 2.285).

29.
De acordo com a “Análise das Operações Irregulares” elaborada pelo Banestado em 21.10.96, relativa à Agência Batel, dos
R$200.000,00 recebidos em empréstimo pelas empresas Documenta e AT Computação, R$45.500,00 destinaram-se ao próprio M.G.T. e
R$105.000,00 à T.E.P. Ltda., sociedade controlada por I.B.J., à época sócio também da Estúdios Unidos. Assim, ao contrário do que se
argumentou na proposta de empréstimo, pelo menos 70% dos recursos liberados pelo Banestado não se teriam destinado a reforçar o
capital de giro das tomadoras (fls.2.258/2.273).

ii)
Operação 2 – Concessão de crédito à Documenta no valor de R$320.000,00, através de desconto de duplicata
(26.06.96).

30.
A aprovação dessa operação, que não chegou à diretoria do Banestado, competiu à Gerência Regional Curitiba Sudoeste
(fls.2.514/2.516). De acordo com informações apuradas pela Acusação, a duplicata descontada, emitida contra a sociedade P.C.P. Ltda.
era simulada e não tinha origem em relação comercial (fls.2.027/2.028 e 2.262).

31. Embora a Acusação não tenha localizado documentos contendo a assinatura de diretores do Banestado no deferimento dessa
operação, o Gerente da Agência Batel, J.R.C., mencionou em depoimento prestado perante a autoridade policial que o diretor Sérgio
Druszcz lhe havia pressionado para deferi-la (fls.2.028 e 2.949/2.950).

32. Conforme consta do parecer do Comitê de Crédito da Agência Batel, a Documenta era “uma empresa sem tradição de crédito
junto ao Banestado, visto que iniciou movimentação nesta agência há cerca de 30 dias, cujo limite de crédito encontra-se aguardando
análise do DEPAC; trata-se de prestadora de serviços na área de produções cinematográficas e publicitárias, especialmente para órgãos
vinculados ao setor público, estadual e municipal” (fls.2.515).

33. Do valor líquido de R$301.981,80 depositados na conta corrente da Documenta, R$200.000,00 foram transferidos para a conta
corrente da AT Computação; R$75.485,00 foram transferidos para T.B., que viria a ser sócia da Estúdios Unidos; e R$20.000,00 foram
transferidos para J.W.P. – sócio da própria sociedade sacada –, que alegou em depoimento tratar-se de “empréstimo pessoal”
9/58

(fls.2.027/2.028). Do valor recebido da Documenta, a AT Computação transferiu R$20.000,00 para M.G.T. e R$150.000,00 para a já
mencionada T.E.P. Ltda. (fls.2.262/2.263). Conforme apurado pela Acusação, os recursos emprestados mais uma vez não reforçaram o
capital de giro da Documenta.

iii)
Operação 3 – Renovação da dívida da AT Computação, com concessão de empréstimo no valor de R$98.915,92
(19.07.96).

34. A documentação relativa à operação 3 – empréstimo no valor de R$98.915,92 para a AT Computação, proposto nos termos da
PPO n.° 104338 e concedido nos termos do contrato n.o 1.302.479-9, substituindo o da operação 1B – encontra-se às fls.2.357/2.364.

35. O parecer da agência Batel informa tratar-se “de renovação de ECC rotativo com amortização de R$5.000,00. Empresa do ramo
de produções gráficas com trabalhos já contratados em parceria com a Documenta Produções Cinematográficas Ltda. junto a órgãos do
governo. Embora ainda não tenhamos histórico de liquidez do cliente, o mesmo vem cumprindo com os encargos relativos ao objeto
deferente. Seus sócios são pessoas de conceito ilibado na sociedade e no meio empresarial. Frente ao exposto, submetemos a operação
para análise e apreciação superior, especialmente levando-se em conta o amparo cadastral dos avais” (fls.2.360).

36. Essa operação não passou pela diretoria do Banestado (fls.2.305 e 2.360) e foi deferida pelo comitê da Gerência Regional Curitiba
Sudoeste nos seguintes termos: “considerando que trata-se (sic) de reforma com amortização, deferimos, mediante revisão limite de
crédito dos avais”. O contrato referente a esta operação foi celebrado em 30.07.96, tendo M.G.T. assinado em nome da AT Computação
(fls.2.361/2.362). A garantia, por sua vez, consistiu em nota promissória no valor de R$148.374,00, com aval de M.G.T. e Algaci Túlio.

iv) Operação 4 – Concessão de crédito à Documenta no valor de R$98.915,92 (19.07.96).

37. A documentação relativa à operação 4 – empréstimo no valor de R$98.915,92 para a Documenta, proposto nos termos da PPO n.°
104374 e concedido nos termos do contrato n.o 1.302.477-2, substituindo o da operação 1A – encontra-se às fls.2.517/2.523.

38.
N o parecer do Comitê da Agência Batel, consta tratar-se “de renovação de ECC com amortização. O Cliente iniciou
movimentação em nossa agência há 60 dias. Empresa do ramo de produções cinematográficas, estando com contratos já assinados com
o Governo do Estado. Estamos no aguardo de baixa de restrição junto ao Bamerindus, para implantação de seu limite de crédito, em
análise preliminar dos balanços apresentados. A mesma comporta limite de crédito compatível com a operação pretendida. // Embora não
tenhamos ainda histórico de liquidez do cliente, o mesmo vem cumprindo com os encargos relativos ao objeto desta. A operação conta
com o aval do Sr. Algaci Osmário Túlio, o qual possui ilibado conceito no meio social e empresarial no Estado do Paraná. Frente ao
exposto e considerando o respaldo do aval da operação, submetemos a mesma para análise e apreciação superior. Esta operação baixa o
ECC de R$100.000,00, vencido em 19.07.96, o qual foi autorizado pelo Comitê” (fls.2.518).

39.
O Comitê da Gerência Regional Curitiba Sudoeste aprovou a operação – garantida por Nota Promissória no valor de
R$148.374,00, com aval de Algaci Túlio e M.L.R. –, consignando que “por tratar-se de reforma com amortização, somos favoráveis,
condicionado à revisão limite de crédito dos avais” (fls.2.520).

40. Assim, conforme exposto acima, tem-se que as operações 3 e 4 foram deferidas em decisão terminativa pelo comitê da Gerência
Regional Curitiba Sudoeste (fls.2.305 e 2.308). Então Gerente da Agência Batel, J.R.C. declarou em diversas oportunidades que a sua
aprovação contou com a influência do diretor Sérgio Eloi Druszcz (fls.2.028/2.029 e 2.949/2.950).

v) Operação 5 – Baixa da operação 2 e liberação de recursos adicionais à Documenta, mediante desconto de duplicatas no
valor de R$690.000,00 (14.08.96).

41.
A documentação relativa à operação 5 – desconto de duplicatas no valor total de R$690.000,00, parcialmente utilizado pela
Documenta para dar baixa à operação 2 – encontra-se às fls.2.524/2.527.

42. Segundo o parecer do Comitê da Agência Batel (fls.2.526), que encaminhou a proposta para apreciação superior, essa operação
pressupunha a baixa da operação 2 – duplicata descontada contra a P.C.P. Ltda. no valor de R$320.000,00, vencida desde 05.08.96 – e de
saldo devedor em conta corrente no valor de R$10.000,00. As duplicatas ora descontadas foram sacadas contra a Estúdios Unidos
(R$120.000,00), P.I. S/C Ltda. (R$80.000,00), E.M.C.O. Ltda., sociedade controlada por I.B.J. (R$320.000,00), e T.E.P. Ltda.
(R$170.000,00), totalizando R$690.000,00 (fls.2.260 e 2.526).

43. O referido parecer também afirma que “em pesquisa preliminar constatamos que estes sacados não apresentam boa perspectiva
de liquidez para os referidos títulos. Comunicamos, entretanto, que, conforme pesquisa junto à Casa Civil, os títulos deverão ser
liquidados com recursos de repasse do Governo, através de contratos já firmados sobre os quais não obtivemos confirmação oficial”.

44. Em parecer encaminhado à MESAN, a Gerência Regional Curitiba Sudoeste afirmou que, “de acordo com diretrizes emanadas da
política de crédito e considerando as características da operação ora proposta, a expectativa de pagamento através de serviços
prestados ao Governo do Estado, submetemos à apreciação superior para decisão”. A MESAN apresentou algumas condicionantes à
proposta e a encaminhou ao Comitê de Crédito e Operações I. Em 14.08.96, este Comitê a aprovou “conforme Mesan”, nas pessoas dos
diretores Sérgio Eloi Druszcz e Alfredo Sadi Prestes, além do Chefe de Mesa Operacional, E.L.D. (fls.2.525).
10/58

45. Segundo apurou a auditoria do Banestado, dos cerca de R$641.000,00 recebidos pela Documenta, 51% serviram para quitar a
operação 2; do restante, aproximadamente 46% foram destinados a um dos sacados das duplicatas (E.M.C.O. Ltda.) e cerca de 12%
destinaram-se a contas correntes de Algaci Túlio e M.G.T. (fls.2.263/2.264).

46. Ressalte-se que duas das sociedades sacadas (E.M.C.O. Ltda. e T.E.P. Ltda.) eram controladas por I.B.J., sócio, à época, também
da Estúdios Unidos (fls.2.032) e irmão de B.I.M.B., sócia da Documenta.

vi) Operação 6 – Assunção da dívida da Documenta pela AT Computação (23.10.96), emitindo-se uma nota promissória no
valor de R$736.800,00, com vencimento em 13.11.96.

47.
Vencida e inadimplida a operação 5, de responsabilidade da Documenta, a AT Computação assumiu os débitos daquela
sociedade, emitindo uma nota promissória no valor de R$736.800,00 (fls.2.365/2.373).

48. O parecer da agência Batel descrevia a proposta da seguinte forma (fls.2.370): “TD/NP com previsão de liquidação com recursos do
governo estadual conforme informações obtidas junto ao DIROP [Diretor de Operações – à época, Sérgio Eloi Druszcz]. As negociações
neste sentido estão sendo conduzidas através da diretoria do Banestado e chefia da Casa Civil do Paraná. O valor líquido desta operação
destina-se à baixa de TD/DPL vencidas em 26.28.30.09.96 (sic), contratada em nome da Documenta Produções Cinematográficas Ltda.,
com aval dos Srs. Algaci Osmário Túlio e M.G.T. O Comitê Gerencial da Agência exime-se de qualquer responsabilidade pela aprovação
desta operação, bem como quanto aos créditos anteriores, os quais deram origem aos débitos que ora estão sendo liquidados, tendo em
vista os mesmos terem sido conduzidos com estrita observância à orientação da diretoria do Banestado. Quanto à aprovação da
operação, colocamos a mesma para apreciação e decisão superior por tratar-se de crédito originalmente aprovado pelo Comitê I
Diretoria”.

49. Essa operação foi aprovada em 23.10.96 pelo Comitê de Crédito e Operações I, representado apenas por Sérgio Eloi Druszcz,
Diretor de Operações (“DIROP”) (fls.2.305 e 2.371), em novo descumprimento ao quórum mínimo requerido pelo Regimento dos Comitês
(fls.2.225/2.245).

50. Como não houve pagamento, essa operação foi renovada mais quatro vezes: em 13.11.96, no valor de R$962.415,00 (operação 7);
em 17.12.96, no valor de R$1.020.951,00 (operação 8); em 15.01.97, no valor de R$1.071.581,00 (operação 9); e em 17.03.97, no valor
de R$1.202.445,00 (operação 11).

51. Segundo relatório do Banco Central, a AT Computação assumiu, por meio dessa operação, dívida equivalente à cerca de 25 vezes
seu patrimônio, “sem agregar novas garantias”. Ainda de acordo com esse relatório, houve “formalização inadequada, considerando que
a Nota Promissória objeto da garantia não foi preenchida” (fls.2.285).

vii) Operação 7 – 1a renovação da operação 6, totalizando R$962.415,00 em débitos da AT Computação (13.11.96).

52. Em seu parecer, o comitê da agência Batel novamente se eximiu de qualquer responsabilidade pela sua aprovação, reiterando
que os “créditos anteriores que deram origem aos débitos que ora estão sendo liquidados (...) foram conduzidos em estrita observância
às decisões da diretoria” (fls.2.374/2.379). O parecer do comitê da agência foi referendado integralmente pela Gerência Regional.

53. A despeito dos pareceres contrários, essa operação foi aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações I em 13.11.96, nas pessoas
de Sérgio Eloi Druszcz, diretor de Operações do Banestado, e Arlei Mario Pinto de Lara, então diretor da Banestado Leasing (fls.2.305
e 2.376).

54. Relatório do Banco Central aponta que essa operação foi concedida sem reforço de garantias; ultrapassou em cerca de trinta
vezes o patrimônio líquido da AT Computação; e envolveu valores muito superiores ao limite de crédito dessa tomadora, de R$1.500,00 à
época (fls.2.286).

viii) Operação 8 – 2a renovação da operação 6, em virtude do não pagamento da operação anterior, aumentando-se a dívida
da AT Computação para R$1.020.951,00 (16.12.96 e 23.12.96).

55.
Vencida a operação de número 7, a AT Computação propôs a concessão de novo empréstimo, dessa vez no valor de
R$1.020.951,00, o que representou a segunda renovação do débito assumido na operação 6. Os documentos comprobatórios dessa
operação encontram-se às fls.2.380/2.390.

56.
Em seu parecer (fls.2.381), referendado pelo Comitê da Gerência Regional Curitiba Sudoeste, o Comitê da Agência Batel foi
novamente contrário à aprovação da operação. A MESAN deu parecer favorável apenas à reforma do principal, sugerindo ainda algumas
condicionantes. Em decisão de 16.12.96, o Comitê de Crédito e Operações I, nas pessoas dos diretores Sérgio Eloi Druszcz (Operações),
Aldo de Almeida Junior (Câmbio e Operações Internacionais) e Alfredo Sadi Prestes (Financeiro), juntamente com o diretor da
Banestado Leasing Arlei Mario Pinto de Lara, aprovaram a operação “conforme parecer” (fls.2.305 e 2.382).

57.
Na mesma data, o Comitê da Agência Batel efetuou pedido de reconsideração, informando que “o proponente não dispõe de
recursos para liquidar os encargos” (fls.2.385). Em 23.12.96, apesar dos pareceres contrários, essa operação de reforma, contemplando a
11/58

inclusão dos encargos, foi aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações I na pessoa dos diretores Sérgio Eloi Druszcz (Operações), Aldo
de Almeida Junior (Câmbio e Operações Internacionais) e Wilson Mugnaini (Controle) (fls.2.305 e 2.386).

58.
Note-se que, embora o valor original da proposta fosse de R$1.016.256,34 (fls.2.384), foram liberados pelo Banestado
R$1.020.951,00 em 17.12.96 (fls.2.390).

59. Ao contrário das operações anteriormente descritas, a Acusação verificou que esta operação constou, dentre outras, do “item
8 – Resumo das Operações” da ata da reunião ordinária da Diretoria do Banestado de 13.01.97 (fls. 3.745), o qual menciona que “os
Senhores Diretores tomaram conhecimento das seguintes operações:

Agência: 276
Proponente: AT Computação Gráfica Ltda.
Situação: D-1 (deferida pelo Comitê I)
Valor: R$ 1.020.951,00
Prazo: 30 dias
Taxa: 4,50%
Modalidade: 1 (ECC)
Garantia: 7 (nota promissória)
R/N: R (reforma)
Total das responsabilidades: R$1.030.229,64
Limite de crédito da empresa: R$1.500,00”

60. Ainda segundo a referida ata, participaram da reunião de 13.01.97 Domingos Tarço Murta Ramalho (Diretor-Presidente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração) e os diretores Paulo Roberto Rocha Krüger (Administração), Sérgio Eloi Druszcz
(Operações), Aldo de Almeida Junior (Câmbio e Operações Internacionais), Wilson Mugnaini (Controle), Alfredo Sadi Prestes
(Financeiro e de Relações com o Mercado) e José Carlos Galvão (Informática) (fls.3.740).

ix) Operação 9 – 3a renovação da operação 6, em virtude do não pagamento da operação anterior, aumentando-se a dívida
da AT Computação para R$1.071.581,00 (20.01.97).

61.
Os documentos comprobatórios dessa operação encontram-se às fls.2.391/2.405. Segundo o Comitê da Agência Batel, esse
empréstimo destinou-se à renovação do descrito na operação 8, “no valor de R$1.020.951,00 mais encargos até esta data e TAC [Taxa
de Abertura de Crédito], totalizando o valor proposto desta nova operação em R$1.071.581,00” (fls.2.400).

62.
Em seu parecer (fls.2.398 e 2.400), o Comitê da Agência Batel novamente atribuiu a operação à negociação havida entre a
diretoria do Banestado e a chefia da Casa Civil, manifestando-se contrário à sua aprovação e eximindo-se de qualquer responsabilidade.
O referido parecer foi referendado pelo Comitê Regional Curitiba Sudoeste. Em decisão de 20.01.97, o Comitê de Crédito e Operações I
aprovou a operação, na pessoa dos diretores do Banestado Wilson Mugnaini (Controle) e Alfredo Sadi Prestes (Financeiro),
juntamente com o diretor da Banestado Leasing Arlei Mario Pinto de Lara e o gerente de divisão L.S.A.G.M. (fls.2.304 e 2.396).

x) Operação 10 – Concessão de novo empréstimo à Documenta, no valor de R$200.000,00 (07.04.97).

63.
O s documentos comprobatórios dessa operação encontram-se às fls.162/172 e 2.528/2.554. O Comitê da Agência Batel
observou, na proposta da respectiva operação, que a Documenta não possuía limite de crédito e estava sujeita a restrições. Em seu
parecer, o referido comitê observou ainda que “o penhor oferecido constitui-se de equipamentos eletrônicos, na maioria portáteis, e com
auto (sic) grau de obsolescência. Caso o crédito seja aprovado, recomendamos que estes sejam avaliados por engenheiro credenciado ao
banco. O comitê gerencial desta agência é contrário à aprovação, visto que a mesma não enquadra-se (sic) na política de crédito do
banco” (fls.164 e 2.530). Tal parecer foi ratificado pelo Comitê Gerencial Curitiba Sudoeste. Em 04.04.97, a MESAN aprovou a operação,
condicionando-a a garantia de penhor mercantil “em no mínimo 150% do valor da operação, constituído conforme normas em vigor”.

64.
Em 07.04.97, Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de Operações, e outros aprovaram a dispensa de (i) apresentação “das certidões
negativas e CND’s, previstas pelo manual jurídico”, e de (ii) avaliação, pelo Departamento de Patrimônio do Banestado (DEPPA), dos bens
oferecidos em garantia. A Agência Batel havia se manifestado contrariamente à aprovação da operação (fls.169).

65.
Segundo o laudo de fiscalização elaborado pela Agência Batel (fls.171/172), “os bens oferecidos como penhor são objeto de
trabalho com manuseio diário e saídas do local indicado para serviços externos (...), sem um local específico para guarda e nem local que
proporcione uma boa conservação. Esta condição foi informada à DIROP – Diretoria de Operações, no parecer da Agência, quando a
Diretoria dispensou avaliação dos bens através da DEPPA”.

66.
Em 07.04.97, a Agência Batel informou que “atendendo orientação da DIROP, estamos reencaminhando a proposta para
alteração do índice de garantia para 120% e forma de constituição do penhor, eliminando a condicionante, ‘conforme normas em
vigor’(...) visto que a DIROP dispensou certidões e CND’s previstos no manual jurídico do banco” (fls.2.530). Na mesma data, o Comitê de
Crédito e Operações I, por meio de Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de Operações do Banestado, e Arlei Mário Pinto de Lara, Diretor da
Banestado Leasing, aprovaram a operação (fls.165, 2.533 e 2.308).
12/58

67. Assim, mesmo após os pareceres contrários do Comitê da Agência Batel e do Comitê Gerencial Curitiba Sudoeste, baseados no
fato de que a Documenta e seus sócios apresentariam restrições e não possuiriam limite cadastral, Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de
Operações do Banestado, aprovou a concessão do empréstimo à Documenta. Esse mesmo diretor concedeu, ainda, a dispensa de
avaliação dos bens dados em garantia do empréstimo, a dispensa de apresentação de certidões negativas e CNDs previstas pelo manual
jurídico do Banco e a redução do índice de garantia, de 150% para 120% do valor da operação.

xi)
Operação 11 – 4a renovação da operação 6, em virtude do não pagamento da operação anterior, aumentando-se a
dívida da AT Computação para R$1.202.445,00 (08.04.97).

68.
O s documentos comprobatórios dessa operação encontram-se às fls.2.406/2.419. Essa operação destinou-se à renovação do
empréstimo descrito na operação 9, segundo o parecer do Comitê da Agência Batel, “no valor de R$1.071.581,00 mais encargos até esta
data e TAC [Taxa de Abertura de Crédito], totalizando o valor proposto desta nova operação em R$1.202.445,00” (fls.2.407).

69. Em seu parecer (fls.2.407 e 2.419), o Comitê da Agência Batel destacou mais uma vez ser contrário à aprovação da operação,
eximindo-se de qualquer responsabilidade dela decorrente, pois houve “estrita observância às decisões do Comitê I (Diretoria)”. O
referido parecer foi referendado pelo Comitê Regional Curitiba Sudoeste. Em decisão de 08.04.97, o Comitê de Crédito e Operações I, na
pessoa de Sergio Eloi Druszcz, juntamente com o diretor da Banestado Leasing, Arlei Mario Pinto de Lara, aprovou a operação (fls.2.407 e
2.304).

xii) Operação 12 – Concessão de empréstimos à Clamar.

70. A Clamar possuía um débito com o Banestado no valor total de R$86.213,00, referente a quatro contratos e operações de crédito
celebrados anteriormente. A Acusação não comprovou a existência de ligação entre tais empréstimos concedidos à Clamar e aqueles
obtidos pela Documenta, Estúdios Unidos e AT Computação. No entanto, os débitos da Clamar junto ao Banestado foram incluídos na
composição de dívidas celebrada em 10.11.97 (operação 15), descrita no item IV.2 (xv) abaixo.

xiii) Operação 13 – Concessão de empréstimo à Estúdios Unidos, no valor de R$50.000,00 (09.06.97).

71. Os documentos comprobatórios dessa operação – concessão a Estúdios Unidos de empréstimo em conta corrente, na modalidade
crédito rotativo e no valor de R$50.000,00, – encontram-se às fls.2.693/2.702.

72. A operação pretendida tinha o valor de R$100.000,00. O parecer do Comitê da Agência Centro Cívico (fls.2.695/2.696) apresenta
o seguinte teor: “empresa que opera no ramo de comunicação e marketing desde 89, tendo participação indireta do Sr. Algaci Túlio.
Atendem a vários clientes, como BRDE, PMC, Governo do Estado, Telepar e iniciativa privada. Mantém cobrança hoje de R$34.710,00,
devendo elevar-se gradativamente. Temos interesse em atendê-los. Opinamos favoravelmente ao seu deferimento”. O Comitê Regional
Curitiba Nordeste autorizou a operação de forma terminativa, até o valor de R$50.000,00 (fls.2.696).

73. Na mesma data em que os R$50.000,00 foram liberados na conta corrente da Estúdios Unidos, esta última emitiu cheque no valor
de R$40.000,00 nominativo à Fundação Nossa Senhora do Rocio, proprietária da Rádio Clube Paranaense que, à época e conforme já
mencionado, era arrendada pela Estúdios Unidos.

xiv)
Operação 14 – Operação de desconto de duplicatas emitidas contra a Rádio Clube Paranaense em favor da Estúdios
Unidos, no valor de R$127.520,00 (01.08.97).

74. O valor líquido, de R$119.800,00, foi depositado na conta corrente da Estúdios Unidos em 31.07.97 (fls.2.703/2.709).

75. O parecer do Comitê da Agência Centro Cívico encaminhado ao Comitê Regional apresenta o seguinte teor: “a empresa solicita o
referido desconto, para fins de capital de giro. Cliente do banco desde 27.05.97 apresenta seis duplicatas sacadas contra a Rádio Clube
Paranaense. Possui limite de risco calculado em R$50.000,00 e ECC/NP/90 dias no mesmo valor, com vencimento em 07.09.97. Este
comitê, após análise, conclui que o cliente está bem atendido, é desfavorável à liberação de mais recursos. Além de ser cliente novo e o
que havia de cobrança simples conosco não teve boa liquidez. Submetemos à sua apreciação”.

76. Após tramitar por algumas instâncias, o Comitê da Superintendência Regional Curitiba Nordeste emitiu parecer com o seguinte
teor: “tendo em vista confirmação informal de créditos junto à Secretaria de Fazenda, o que proporcionará liquidez à operação, bem como
estar lastreada por duplicatas, envolvendo, assim, um terceiro devedor, devidamente consultadas e confirmadas, somos favoráveis à
operação”. O Comitê de Crédito e Operações I autorizou a liberação dos recursos em 01.08.97, “conforme parecer da SUREG”, na pessoa
dos diretores Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Aldo de Almeida Junior (Câmbio e Operações Internacionais) e Aroldo dos
Santos Carneiro (Financeiro e de Relações com o Mercado) (fls.2.074/2.075 e 2.309).

xv) Operação 15 – Composição das dívidas da AT Computação, Documenta, Estúdios Unidos e Clamar, no valor total de
R$2.391.581,44 (10.11.97).

77. Embora os empréstimos das operações 1 a 11 e 13 a 14, descritos acima, nunca tenham sido pagos nas respectivas datas de
vencimento, o Comitê de Crédito e Operações I do Banestado aprovou a composição dessas dívidas junto ao Banco em 10.11.97, em uma
13/58

negociação que incluiu débitos também da Clamar (operação 12) e que totalizou R$2.391.581,44.

78. Conforme mencionado no parágrafo 16 acima, C.H., gerente da Clamar, afirmou em depoimento que I.B.J., sócio da Estúdios
Unidos e da Documenta, mantinha dívidas junto à Clamar e propôs quitá-las mediante o pagamento da dívida desta última junto ao
Banestado (fls.2.107, 2.108, 2.951 e 2.952).

79. Essa composição de dívidas encontra-se consubstanciada na escritura pública de fls. 74/79, datada de 26.11.97 e retificada em
19.12.97. Os demais documentos relativos a essa negociação encontram-se às fls.74/92, 186, 193/201, 444/447, 2.420/2.451 e
2.731/2.782.

80. A negociação para a composição da dívida teve início com uma carta datada de 07.11.97, endereçada à Diretoria de Controle do
Banestado e assinada por M.A.V.B., com o “de acordo” de Algaci Túlio. Por meio dessa carta, a Estúdios Unidos propôs o pagamento de
débitos seus, de Algaci Túlio, da AT Computação, da Documenta e da Clamar junto ao Banestado, mediante transferência de crédito de
titularidade da Estúdios Unidos, oriundo de precatório descrito e identificado na referida carta (fls. 186).

81. A aprovação dessa proposta de pagamento foi aposta pelo Comitê de Crédito e Operações I do Banestado na própria carta, em
10.11.97, tendo assinado Nilton Hirt Mariano, Diretor de Controle, Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor de Operações, Gabriel Nunes
Pires Neto, Diretor de Câmbio e Operações Internacionais, e Alaor Alvim Pereira, Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado
(fls.2.306).

82. Substituído por outro precatório originalmente proposto nessa carta, a Acusação apurou que os créditos finalmente cedidos pela
Estúdios Unidos ao Banestado tinham sido adquiridos por M.A.V.B. (sócio-gerente da Estúdios Unidos) de uma das titulares originais do
respectivo precatório, M.A.S.S. Em troca deles, M.A.S.S. recebeu R$240.000,00 de entrada, além de um cheque no valor de
R$385.000,00. Um automóvel BMW também teria sido envolvido na negociação. Conforme explicado no item IV.2 (xvi) abaixo, os
recursos para a aquisição dos direitos creditórios desse precatório foram obtidos junto ao próprio Banestado, através da operação de n.o
16.

83.
M.A.V.B. tornou-se, assim, cessionário dos créditos oriundos de ação expropriatória indireta, sendo expropriados M.A.S.S. e
outros, e expropriante, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (fls. 82). Os créditos consistiam em 38,131% de precatório
total atualizado, até 01.07.96, em R$5.109.370,98 (fls. 87), perfazendo R$1.948.254,25.

84.
O s mencionados créditos no valor de R$1.948.254,25 foram objeto da escritura de dação em pagamento de dívida e sua
rerratificação (fls.74/79), datadas respectivamente de 26.11.97 e 19.12.97, por força das quais M.A.V.B. os transferiu ao Banestado para
quitação dos saldos devedores das Empresas Algaci, que à época totalizavam, conforme já mencionado acima, R$2.391.581,44. Isso
significa que essa operação envolveu a concessão de um desconto pelo Banestado no valor de R$ 443.327,19, ou 18,54% do total dos
débitos à época. O valor atualizado dos créditos transferidos correspondia, já em dezembro de 1997, a R$2.106.711,36 (fls.81).

85.
A Acusação entendeu ser irregular a concessão do referido desconto pelo Banco, “agindo como se estivesse recebendo em
espécie” e aceitando “pelo valor de face título que, no mercado, era comercializado com deságio de 65% (deságio este relatado por
Algaci Túlio nos documentos de fls. 2.296 a 2.257), ou seja, valia apenas R$681.888,09”.

86.
Além disso, as negociações da operação 15 envolveram a concessão de um novo empréstimo à Documenta, no valor de
R$670.000,00 (operação 16). Nesse sentido, a Acusação conclui que “o Banestado quase nada recebeu pelas dívidas, visto que o único
valor efetivamente recebido, correspondente ao valor de mercado do precatório, foi devolvido à Documenta mediante empréstimo”
(fls.4.152).

xvi)
Operação 16 - Concessão de empréstimo à Documenta no valor de R$665.000,00, posteriormente aumentado para
R$670.000,00 (11.11.97).

87. Os documentos comprobatórios dessa operação encontram-se às fls.173/188, 2.559/2.612 e 2.731/2.773. Segundo declarações
dos diretores que a autorizaram, o seu deferimento estava incluído no acordo que visou à quitação das dívidas por meio da dação de
precatórios em pagamento (operação 15).

88.
E m 11.11.97, a Agência Batel do Banestado encaminhou à Superintendência Regional (SUREG), “consoante solicitação e
instrução da diretoria”, a respectiva proposta de concessão de empréstimo, eximindo-se “de qualquer responsabilidade nesta operação,
visto que trata-se (sic) de negociação conduzida pela diretoria do banco”, e que, “segundo informações repassadas à agência, este valor
viabilizará a liquidação de responsabilidades vencidas da AT Computação Gráfica Ltda. e Documenta Produções Cinematográficas Ltda.,
que totalizam nesta data R$1.987.184,09, cujas operações originárias também foram conduzidas e deferidas pela diretoria do Banco”
(fls.173/174).

89. A proposta de concessão de R$665.000,00, no prazo de 90 dias e à taxa de 8,60% a.m., foi aprovada às 17h36min do mesmo
dia pelo Comitê de Crédito e Operações I, tendo assinado a autorização Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor de Operações, Aldo de
Almeida Junior, Vice-Presidente Executivo, Gabriel Nunes Pires Neto, Diretor de Câmbio e Operações Internacionais, Elio Poletto
Panato, Diretor de Crédito Rural e Operações Especiais, e Nilton Hirt Mariano, Diretor de Controle (fls.175). No dia anterior, 10.11.97,
14/58

o mesmo Comitê já havia aprovado a quitação de débitos das Empresas Algaci, por meio da dação de precatórios em pagamento
(operação 15).

90. Ao aprovar a operação 16 em 11.11.97, o Comitê de Crédito e Operações I fixou algumas condicionantes (fls.175): (i) baixa de
responsabilidades em nome de AT Computação, Documenta e Estúdios Unidos “nos valores de R$1.987.184,09, aproximadamente”; (ii)
“entrega antecipada de precatórios devidamente analisados pelo jurídico do banco, para atestar sua validade (obs.: precatórios do
Governo do Paraná)”; e (iii) “aval Algaci Túlio”.

91. No dia seguinte, contudo, ao ser questionado pelo Comitê da Agência Batel se tais condicionantes já haviam sido cumpridas e se
o crédito poderia ser liberado, o próprio Comitê de Crédito e Operações I determinou a liberação da “operação presente sem as
condicionantes”. Dessa vez, assinaram Nilton Hirt Mariano, Diretor de Controle, Aldo de Almeida Junior, Vice-Presidente Executivo,
Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor de Operações, Gabriel Nunes Pires Neto, Diretor de Câmbio e Operações Internacionais, Elio
Poletto Panato, Diretor de Crédito Rural e Operações Especiais, e Alaor Alvim Pereira, Diretor-Financeiro e de Relações com o
Mercado. Manoel Campinha Garcia Cid, Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, apôs sua assinatura ao
mesmo documento, após a inscrição “ciente e autorizado” (fls.180).

92. Essa proposta de empréstimo foi levada ao conhecimento da Diretoria Colegiada do Banestado na reunião ordinária de 25.11.97
(ata às fls.3.874/3.895). Nessa data, os diretores tomaram conhecimento de que o Comitê de Crédito e Operações I havia autorizado a
realização de operação de crédito com a Documenta, nos seguintes termos:

“Agência: 276
Proponente: Documenta Produção Cinematográfica Ltda.
Situação: D (deferida pelo Comitê I)
Valor: R$665.000,00
Prazo: 90 dias
Taxa: 8,60%
Modalidade: 1 (ECC)
Garantia: 100 (avalista - NP)
R/N: N (recurso novo)
Total das responsabilidades: 269.403,32
Limite de crédito da empresa: NIHIL”

93. Participaram dessa reunião Manoel Campinha Garcia Cid (Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração)
e os diretores Aldo de Almeida Junior (Vice-presidente Executivo), Paulo Roberto Rocha Krüger (Administração), Alaor Alvim
Pereira (Financeiro e de Relações com o Mercado), Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Valdemar José Cequinel (Produtos e
Serviços), Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais), Elio Poletto Panato (Crédito Rural e Operações Especiais),
José Carlos Galvão (Informática), Maria Miyuki Endo Ravedutti (Recursos Humanos) e Nilton Hirt Mariano (Controle).

94. Segundo a Acusação, tais administradores “tomaram conhecimento, como consta da própria ata que assinaram, de que limite de
crédito para a Documenta era zero (nihil), mas referendaram a decisão do Comitê de Crédito I de autorizar empréstimo no valor de
R$665.000,00”.

95. Já em 19.11.97, contudo – antes da reunião da Diretoria Colegiada, portanto –, o Comitê de Crédito e Operações I, representado
pelos diretores Nilton Hirt Mariano e Oswaldo Rodrigues Batata, mandara aumentar o valor do empréstimo em R$5.000,00,
totalizando, assim, R$670.000,00 (fls.177). Esse valor foi liberado na conta corrente da Documenta na mesma data (fls.187) e sacado
logo em seguida. Como garantia do empréstimo, a Documenta emitiu nota promissória no valor de R$1.005.000,00, avalizada por M.L.R.,
Algaci Túlio e M.G.T. (fls.184).

96.
Conforme apurou a Acusação, do total emprestado à Documenta no âmbito dessa operação, 57,5% serviram para pagar os
precatórios adquiridos de M.A.S.S. por M.A.V.B. – utilizados na quitação da operação anterior, de n.° 15 –, 9% destinaram-se à T.E.P.
Ltda., empresa do antigo sócio da Estúdios Unidos, I.B.J., e outros 9% foram destinados a procuradores e à sócia da Estúdios Unidos,
E.A.G.G.

97.
A respeito da operação 16, o Banco Central concluiu que “a liberação dos recursos foi efetuada com a ficha do cliente
incompleta, com restrições cadastrais do cliente junto ao Banco (empresa e sócios), com histórico de inadimplência conhecido, sem a
realização de análises econômico-financeiras e sem limite de risco de crédito estipulado. A operação foi deferida para baixar operações
anteriores, vencidas, da cliente e de outras empresas do mesmo grupo (AT Computação Gráfica Ltda. e Estúdios Unidos), totalizando
R$1.987.184,09. Essa decisão foi posteriormente alterada, permitindo a liberação dos recursos mediante cheque administrativo, sem que
fossem baixados os contratos anteriores inadimplidos” (fls.250).

xvii) Operação 17 – Renovação do empréstimo concedido à Documenta na operação 16, agora no valor de R$908.600,00
(06.03.98).

98. Os documentos relativos a essa operação encontram-se às fls.2.613/2.632. Sem ter sido pago, o empréstimo de R$670.000,00
concedido pelo Banestado à Documenta no âmbito da operação 16 venceu em 26.11.97.
15/58

99. Em 05.03.98, o Comitê Gerencial da Agência Batel encaminhou à apreciação superior a seguinte proposta (fls.2.617): “atendendo
orientação da Diretoria, estamos cadastrando a presente proposta, para renovação com incorporação de encargos de operação ECC n.o
1668645-8 vencida em 17.02/98 relativa a crédito originalmente negociado e deferido pela Diretoria (Comitê 1). O Comitê Gerencial
exime-se de qualquer responsabilidade nesta operação visto que trata-se (sic) de negociação conduzida diretamente pela Diretoria do
Banco. Considerando a atual política de crédito do Banestado, somos contrários à operação”. Tal parecer foi endossado pelo Comitê
Regional Curitiba Sudoeste.

100. A MESAN e o Comitê de Crédito e Operações II foram favoráveis à liberação de empréstimo no valor de R$892.000,00, com prazo
de 60 dias e taxa de 5,80% a.m., condicionando-a, dentre outras exigências, à baixa do empréstimo de R$670.000,00 (já no valor de
R$892.855,00) e à manutenção da garantia da operação original – precatórios do Governo do Estado. Em 06.03.98, o Comitê de Crédito e
Operações I deferiu a operação conforme os pareceres da MESAN e do Comitê de Crédito e Operações II. Assinaram em nome do Comitê
de Crédito e Operações I os diretores Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Elio Poletto Panato (Crédito Rural e Operações
Especiais) e Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais). A aprovação contou ainda com uma quarta assinatura,
não identificada pela Acusação.

101. Contudo, essa proposta inicial foi substituída por outra em 12.02.98, alterando-se o seu valor para R$908.600,00, a fim de
incorporar os encargos e o IOF do empréstimo a ser renovado (fls.2.619/2.622). Dessa vez, a aprovação do Comitê de Crédito e
Operações I se deu na pessoa dos diretores do Banestado Oswaldo Rodrigues Batata, Elio Poletto Panato e Gabriel Nunes Pires
Neto, além do diretor da Banestado Leasing J.E.M.

102.
O referido empréstimo não foi pago quando do seu vencimento, tendo o saldo devedor sido transferido para a rubrica de
“Créditos em Liquidação” em 11.06.99, quando já totalizava R$1.258.744,08.

V.1. Conclusões da Acusação.

103. Diante do exposto acima, a Acusação concluiu, a respeito do Caso Algaci, que:

(i) os empréstimos de R$100.000,00 conferidos à AT Computação e à Documenta, bem como as sucessivas renovações,
contaram com a participação da Casa Civil do Estado do Paraná, então ocupada por Giovani Gionédis, que, em 05.06.97,
passou a atuar como Presidente do Conselho de Administração do Banestado, pois era Secretário da Fazenda do Estado do
Paraná;

(ii) a s negociações das Operações Algaci partiram de instância superior (membros da Diretoria e do Conselho de
Administração), sendo que as instâncias inferiores (agências, por exemplo) somente as executaram;

(iii)
a implementação dessas operações, dentro do Banco, ficou inicialmente a cargo de Sérgio Druszcz, Diretor de
Operações, e Arlei Mário Pinto de Lara, sobrinho de Algaci Túlio que, à época, era Diretor de Produtos e Serviços do
Banestado, tendo ambos autorizado as referidas operações em nome do Comitê de Crédito e Operações I;

(iv) as operações iniciais foram objeto de sucessivas renovações, entremeadas com as operações de desconto de duplicatas
efetuadas pela AT Computação, Documenta e Estúdios Unidos nunca foram pagas e eram lastreadas em títulos emitidos, em
regra, por pessoas jurídicas ligadas a essas sociedades ou a seus sócios;

(v) a maior parte dos valores liberados pelo Banestado em função das Operações Algaci foi sacada em espécie ou
transferida para sócios das Empresas Algaci ou sociedades ligadas a elas;

(vi) a liquidação desses empréstimos (operação 15) se deu mediante a concessão de desconto e a dação em pagamento de
precatório, por seu valor de face;

(vii)
a operação 15 envolveu ainda liberação concomitante de empréstimo no valor de R$670.000,00 para a Documenta
(operação 16), dos quais R$385.000,00 (ou 57,5% do valor emprestado) foram utilizados por M.A.V.B., sócio da Estúdios Unidos,
para pagar o próprio precatório que lhe havia sido cedido “a título gratuito” e que foi dado em pagamento ao Banestado; e

(viii) o empréstimo de R$670.000,00 não foi pago, tendo sido renegociado em 10.03.98 e, em razão da falta de pagamento,
transferido para “créditos em liquidação” em 11.06.99 (fls.189).

V. CASO DM.

104. Segundo a Denúncia, a diretoria do Banestado teria favorecido a DM Construtora com a quitação de dívidas mediante cessão de
créditos provenientes de precatórios do DERSUL (“Operação DM II”). Contudo, a Acusação apurou que, antes dessa operação, a DM
Construtora já havia sido beneficiada em outra, a qual também culminou em quitação de dívidas, dessa vez mediante a obtenção de um
desconto de 48% sobre o respectivo saldo devedor (“Operação DM I”). Ambas as operações foram aprovadas em última instância em
reuniões da Diretoria Colegiada do Banestado: aquela, em 04.08.98, e esta, em 24.03.98.

16/58

V.1. Operação DM I – Da composição da dívida em março de 1998, da redução de garantias em maio de 1998, da
quitação de dívidas em agosto de 1998 com desconto de 48% e dos questionamentos da Assembleia Legislativa do Paraná.

i) Da composição da dívida em março de 1998.

105.
Em 19.03.98, a DM Construtora propôs perante a Agência Bacacheri uma composição de dívidas que consistia na troca de
débitos existentes, no montante de R$19,7 milhões (fls.202/206), por um pagamento à vista de R$4,7 milhões e um novo empréstimo no
valor de R$15 milhões, à taxa básica financeira de juros – “TBF seca” –, com prazo de vencimento de um ano.

106.
Segundo o Comitê da Agência Bacacheri, aprovando-se essa composição, a liquidação do novo débito de R$15 milhões seria
realizada, no futuro, com recursos que a DM Construtora informou ter a receber da Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“Copel”),
no valor de R$90.000.000,00, provenientes da obra de construção da Usina de Salto Caxias (com expectativa de encerramento em julho
de 1999).

107. Diante desses fatos, o Comitê da Agência Bacacheri manifestou-se favorável ao deferimento da proposta, informando que a DM
Construtora operava com o Banestado há vários anos, que “sempre cumpriu com o estabelecido e, ao nosso entendimento, a empresa
possui a médio prazo condições de liquidar as pendências”. Nessa proposta, a DM Construtora ofereceu como garantias a manutenção da
hipoteca já existente, assim como penhor de máquinas e equipamentos (fls.3.375).

108. Em 23.03.98, a Superintendência Regional Curitiba Nordeste e Poderes Públicos manifestou-se de forma favorável à composição
da dívida, condicionando-a, dentre outras providências, à taxa mínima de “TBF + 0,5%” e à confirmação da liberação de recursos junto à
Copel.

109. Em seguida, o Comitê de Crédito e Operações I mostrou-se favorável à proposta de composição de dívida da DM Construtora,
com prazo de um ano e taxa “TBF seca” (fls.213), desde que acatadas as condicionantes estabelecidas no parecer da MESAN (fls.212),
quais sejam: (i) o pagamento dos encargos, que em 23.03.98 somavam R$3.323.108,53; (ii) a amortização de R$200.000,00 dos
contratos já existentes, cujo principal totalizava R$15.200.000,00; (iii) o pagamento final de capital e encargos; (iv) a efetiva constituição
de garantias no valor total de R$31.743.000,00, composto por penhor de máquinas e equipamentos no valor de R$17.843.000,00,
manutenção da hipoteca já existente no valor de R$1.900.000,00, e procuração outorgada ao Banestado pela DM Construtora, a fim de
que o Banco pudesse receber diretamente da Copel o crédito devido por esta no valor de R$12.000.000,00. Assinaram pelo Comitê de
Crédito e Operações I os diretores Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Elio Poletto Panato (Crédito Rural e Operações Especiais,
Nilton Hirt Mariano (Controle) e Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais).

110.
Essa operação foi submetida à Diretoria Colegiada, que a aprovou, nos termos descritos acima, em reunião realizada em
24.03.98. Assinaram a respectiva ata – da qual constavam todos os detalhes e pareceres de instâncias inferiores – os seguintes diretores:
Manoel Campinha Garcia Cid (Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração), Aldo de Almeida Junior (Vice-
Presidente
Executivo), Paulo Roberto Rocha Krüger
(Administração), Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações
Internacionais), Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Valdemar José Cequinel (Produtos e Serviços e RH) e Elio Poletto Panato
(Crédito Rural e Operações Especiais). Segundo as fls.204 e 3376, a referida operação também teria sido submetida e aprovada nos
mesmos termos pelo Conselho de Administração, em 27.03.98. A Acusação, contudo, não apontou documentos ou atas que
identificassem quais conselheiros a aprovaram.

ii) Da redução de garantias em maio de 1998.

111. A Acusação também verificou que já em 27.04.98 o mesmo Comitê de Crédito e Operações I reduziu o valor do penhor de
máquinas e equipamentos, que era de R$17.843.000,00, para R$2.890.000,00 (fls.202/206 e 3.374/3.378). Não foram localizados pela
Acusação, contudo, documentos que apontassem os diretores responsáveis por essa decisão, a qual não foi apreciada seja em reunião da
Diretoria, seja em reunião do Conselho de Administração.

112. Em reunião da Diretoria Colegiada realizada em 19.05.98 (fls.3.917/3.926), decidiu-se excluir, das garantias autorizadas pelo
Comitê de Crédito e Operações I em 27.04.98, uma usina de britagem no valor de R$5.662.000,00. Não obstante, e ao contrário da
redução do valor do penhor de máquinas e equipamentos descrita no parágrafo 111 acima, a referida usina voltou a integrar as garantias
oferecidas pela DM, conforme consta da ata de reunião da Diretoria Colegiada realizada em 14.08.98 (fls.225).

113.
D e qualquer forma, a composição de dívida proposta pela DM foi finalmente consubstanciada em escritura pública,
posteriormente retificada e ratificada (fls.95/100 e 216/221; 101/102 e 223/224), prevendo a constituição das seguintes garantias: (i)
nota promissória, com vencimento à vista, no valor de R$22.500.000,00, avalizada por D.M.F. e G.C.F. (fls.222); (ii) hipoteca de um
imóvel, no valor de R$3.200.000,00; (iii) penhor de equipamentos no valor total de R$2.890.000,00; e (iv) caução de direitos creditórios
contra a Copel no valor de R$12.000.000,00, em função de contrato firmado entre essa sociedade e a DM Construtora. Conforme já
explicado no parágrafo 109 acima, verificou-se que essa caução de direitos creditórios autorizava o Banestado a solicitar à Copel que os
pagamentos por ela devidos à DM Construtora fossem remetidos diretamente ao Banco (fls.99 e 3.368).

114.
Em relação às condições da composição de dívida apresentada pela DM Construtora e aprovada pelo Banestado, o Banco
Central concluiu que o fato de o Banco cobrar somente a TBF seca favoreceu o cliente, visto que o custo de captação do Banestado era
“muito superior” a essa taxa (fls.3.305). Por meio dessa operação, a DM Construtora substituiu dívidas cujos juros chegavam a 5% ao mês
17/58

por outra com maior prazo para pagamento, sujeita a encargos inferiores.

iii) Da proposta efetuada em agosto de 1998 para pagamento antecipado da dívida com desconto.

115. N a reunião da Diretoria realizada em 04.08.98, o diretor Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais e,
simultaneamente, Diretor de Operações) apresentou à Diretoria Colegiada do Banestado uma proposta da DM Construtora de pagamento
antecipado da dívida de R$15.000.000,00 do item V.1 (i) acima, por apenas R$7.000.000,00. Segundo esse diretor, “mantendo o contrato
vigente pelo período de um ano (prazo contratado), à taxa TBF ‘seca’, o Banco acumulará despesa aproximada de R$2.934.272,57, haja
vista o custo de captação estar, atualmente, em torno de duas TBFs”. Além da proposta, foi apresentada uma tabela projetando o prazo
de retorno do capital do Banco, caso este aceitasse o recebimento antecipado da dívida e reaplicasse os R$7.000.000,00 “a um spread de
4% (quatro por cento)” (fls.225/227 e 238/240).

116.
A Diretoria Colegiada “aprovou por unanimidade a aceitação da proposta de antecipação de pagamento para liquidação da
operação pelo valor de R$8.147.000,00, a serem pagos até o dia 31.08.98” (grifo original). Estavam presentes à Reunião Ordinária da
Diretoria de 04.08.98 e assinaram a ata (fls.233/245) Manoel Campinha Garcia Cid (Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho
de Administração) e os diretores Aldo de Almeida Junior (Vice-Presidente Executivo), Paulo Roberto Rocha Krüger, (Administração),
José Carlos Galvão (Informática), Oswaldo Rodrigues Batata (Controle), Alaor Alvim Pereira (Financeiro e de Relações com o
Mercado), Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais e, simultaneamente, Diretor de Operações) e Elio Poletto
Panato (Crédito Rural e Operações Especiais), além de R.S.K. (Crédito Imobiliário).

117. Embora a ata dessa reunião descrevesse em detalhes a maioria das características da operação original, ela não mencionava a
existência dos direitos creditórios cedidos em garantia pela DM ao Banestado, devidos pela Copel, no valor de R$12.000.000,00.

118. Aprovada a operação, a DM liberou-se do ônus que recaía sobre esses direitos creditórios. Em 03.09.98, a construtora recebeu em
sua conta corrente R$15.306.200,00 pagos pela Copel (fls.3.184 e 3.188/3.189) e, na mesma data, pagou R$8.147.000,00 ao Banestado
em função da composição de dívida aprovada pela diretoria em 04.08.98.

119. Por meio dessa operação, concedeu-se à DM um desconto de aproximadamente 48,3% sobre o seu saldo devedor à época, a
pretexto de que a taxa de juros que indexava as obrigações dessa construtora – “TBF seca”, aprovada pela própria diretoria na
composição de março de 1998, descrita no item V.1 (i) – representava prejuízo ao Banco, já que era inferior ao seu custo de captação.
Permitiu-se, ainda, que metade dos recursos recebidos pela DM da Copel fossem liberados da sua vinculação ao adimplemento dos
débitos dessa construtora.

iv) Dos questionamentos da Assembleia Legislativa do Paraná.

120.
Conforme investigou a Acusação, à época dessas operações, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná já
questionavam fatos relacionados à administração e condução dos negócios do Banestado, dentre os quais negociações envolvendo as
construtoras DM e Xingu. Em virtude de tais questionamentos, a administração do Banestado elaborou uma carta – cuja minuta foi lida
n a s reuniões da Diretoria de 28.04.98 (fls.897/3916) e do Conselho de Administração de 30.04.98 (fls.3.691/3.739) – dirigida ao
Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentando respostas às suspeitas levantadas pelos parlamentares e justificativas às
operações indagadas.

121. À parte os diretores diretamente envolvidos na aprovação das operações aqui compreendidas, a Acusação entendeu que o fato
de determinados administradores e conselheiros fiscais do Banestado terem conhecimento de denúncias colocando em dúvida a sua
regularidade indica que eles teriam se omitido nos seus deveres de diligência e fiscalização.

122. No entendimento da Acusação, os administradores e diretores do Banestado procuraram tão somente apresentar justificativas
para as operações, que entenderam possuir “características usuais”. A explicação dada pelos administradores nessa carta é transcrita a
seguir:

“10. Em respeito aos seus clientes diretamente afetados e ao público em geral, cuja opinião não pode nem deve ser manipulada
para fins eleitoreiros, o Banestado esclarece que:

10.1 Operação: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Todos os bancos efetuam renegociação de dívidas em condições diversas dos encargos calculados na operação original.

No caso presente, trata-se de cliente cujas operações remontam ao ano de 1992.
São operações que, como as dos demais clientes, se revestem de características usuais, dentro das normas legais estabelecidas
para tanto.
As renegociações com a Empresa DM Construtora de Obras Ltda. abrangeram operações efetuadas no passado c/ amortização
de capital e cobrança de encargos.”

123.
Participaram da reunião da Diretoria de 28.04.98 (fls.3897/3916) e, portanto, tomaram conhecimento dos questionamentos
efetuados pelos parlamentares, os diretores Manoel Campinha Garcia Cid (Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
18/58

Administração), Paulo Roberto Rocha Krüger (Administração), Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais), Elio
Poletto Panato (Crédito Rural e Operações Especiais), Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Nilton Hirt Mariano (Controle),
Alaor Alvim Pereira (Financeiro e de Relações com o Mercado), José Carlos Galvão (Informática) e Valdemar José Cequinel
(Produtos e Serviços simultaneamente com Recursos Humanos).

124. Já na 236a Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 30.04.98, estavam presentes – e, portanto, também
tomaram ciência dos questionamentos dos deputados estaduais – os conselheiros Manoel Campinha Garcia Cid, Guntolf Van Kaick ,
Honório Petersen Hungria, Z.M.A.N., Carlos Alberto Pereira de Oliveira e Celso da Costa Saboia. Dessa reunião do Conselho de
Administração participaram também, como convidados, os diretores Alaor Alvim Pereira (Financeiro e de Relações com o Mercado) e
Paulo Roberto Rocha Krüger (Administração). Nessa ocasião, o conselheiro de administração C.A.O. ponderou, ainda, que os
deputados, ao levantar as referidas suspeitas, estavam cometendo “injúrias” que afetavam “não só o Banestado como instituição mas
também seus empregados e Conselheiros”.

125. Desses conselheiros, Z.M.A.N. foi a única a apurar as denúncias de irregularidades, manifestando-se contrariamente a diversas
operações de crédito e renegociações realizadas no decurso daquele ano, em especial as relativas à DM e à Xingu, o que ocorreu na 283a
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 19.07.99 (fls.1.542/1.545), por ocasião da apreciação das
demonstrações financeiras do Banco. Consta da ata dessa reunião que (fls.1.544):

“Com relação à intermediação financeira, a Conselheira pronunciou-se no sentido de que discorda de muitas das operações de
crédito e renegociações conduzidas no ano de 1998, como por exemplo INSA – Administração e Serviços Ltda., DM Construtora
de Obras Ltda., Xingu Construtora de Obras Ltda., Usina Central do Paraná, Frigorífico Porcobello Ltda., Barão Indústria
Metalúrgica Ltda., Endroid I. Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. e Montesul Montagens de Máquinas Industriais Ltda.

Continuando,
a Conselheira [Z.M.A.N.] protestou e reprovou as formas de condução das operações das empresas AT
Computação Gráfica Ltda., Estúdios Unidos Publicidade e Propaganda S.C. Ltda., Documenta Produções Cinematográficas Ltda.
e, ainda, a cessão de créditos junto ao DERSUL, sem que no contrato as cedentes houvessem se responsabilizado pela boa
liquidação do crédito”.
126.
Também participaram da 283a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 19.07.99, dentre outros,
Giovani Gionédis (Presidente do Conselho de Administração) e, como convidados, os conselheiros fiscais Guntolf Van Kaick e Honório
Petersen Hungria e o diretor Alaor Alvim Pereira (Controle e Relações com o Mercado) (fls.1.542/1.545).

V.2. Operação DM II – Da quitação de dívida da DM Construtora com créditos de precatórios.

127. A Acusação apurou que, já em 15.09.98, a DM Construtora possuía dívidas junto ao Banestado no montante de R$10.253.776,00
(fls.3.308/3.312). Verificou, ainda, que outra empresa ligada à DM Construtora, a I.T.K.S.A, possuía débitos junto ao Banco que, em
02.05.96, totalizavam R$878.414,00 (fls.408/415).

128. Essas dívidas foram liquidadas conjuntamente em 08.11.98 pelo valor de R$11.500.000,00 (fls.112), dos quais R$2.000.000,00
foram pagos à vista e em espécie, e R$9.500.000,00 mediante cessão de créditos, celebrada entre a DM e o Banestado, oriundos de
precatório requisitório contra o DERSUL.

129.
Embora a Acusação não tenha localizado nenhuma ata de reunião da Diretoria tratando desse assunto ou aprovando essa
operação, que teve como objeto “a liquidação parcial da dívida da cedente junto ao cessionário”, o Instrumento Público que a
consubstanciou foi firmado pelos diretores Gabriel Nunes Pires Neto, Alaor Alvim Pereira e Elio Poletto Panato, representando o
Banestado.

130. Além disso, na referida cessão de créditos, feita pelo valor de face dos precatórios, a DM Construtora não se responsabilizou pela
solvência do devedor (DERSUL), mas somente pela existência dos créditos cedidos na data da assinatura do instrumento de cessão, que
não haviam sido pagos até pelo menos 02.12.08 (fls.1.414).

V.3. Conclusões da Acusação.

131. Em relação à Operação DM I, a Acusação concluiu que:

(i) a composição de dívidas aprovada pela Diretoria Colegiada do Banestado em 24.03.98, segundo parecer do Comitê de
Crédito e Operações I, favoreceu a DM Construtora ao permitir a troca da taxa de juros a que sua dívida estava indexada
anteriormente, substituindo-a apenas pela taxa básica financeira (“TBF Seca”), muito inferior ao custo de captação do
Banestado, a despeito de recomendação da área técnica, que sugerira a taxa “TBF + 0,5%”;

(ii) as operações com a DM e com a Xingu já eram questionadas, à época, por parlamentares da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná. Tal fato chegou ao conhecimento da Diretoria e do Conselho de Administração do Banestado;

(iii) ainda assim, a DM foi novamente favorecida pelo mesmo órgão da administração do Banestado que anteriormente lhe
havia beneficiado com a composição de dívidas à taxa “TBF seca”: a Diretoria. A pretexto de que essa taxa representava
prejuízo ao Banco e de que a DM estaria com dificuldades financeiras, a Diretoria aprovou a proposta de liquidação antecipada
19/58

da dívida da construtora, concedendo-lhe um desconto de mais de R$7.000.000,00 e ignorando os direitos creditórios cedidos
em garantia e devidos pela Copel, no valor de R$12.000.000,00;

(iv) “verifica-se, assim, que a Diretoria do Banestado criou o fato, ao, contrariamente à recomendação da área técnica, fixar
a taxa “TBF seca” em março/98 para remunerar o empréstimo tomado pela DM Construtora, e, quatro meses depois, usou esse
mesmo fato para conceder desconto de 48% no valor da dívida da empresa”; e

(v) aprovada a quitação antecipada da dívida, a DM viu-se liberada dos encargos que então recaíam sobre a quantia que
lhe era devida pela Copel; uma vez paga, essa quantia foi utilizada para outras finalidades.

132.
Em relação à Operação DM II, a Acusação concluiu que o Banestado aceitou precatórios no valor de R$9.500.000,00 para a
quitação de dívidas da DM Construtora. Além de terem sido aceitos pelo valor de face, enquanto, no mercado, tais títulos eram
negociados com deságio, a DM Construtora obteve, na cessão de créditos, ampla quitação de suas dívidas sem se responsabilizar pela
solvência do devedor (DERSUL), mas somente pela existência dos créditos na data da cessão.

133. Ao contrário do Caso Algaci, em que nem todas as operações foram submetidas à Diretoria Colegiada, todas as operações do
Caso DM (com exceção da redução de garantias descrita no item V.1 (ii) acima) foram aprovadas por esse órgão, em função do que a
Acusação imputou responsabilidades a diversos diretores e conselheiros do Banco, conforme relatado no item VII abaixo.

VI. CASO XINGU.

134. A Acusação apurou que também a Xingu teria sido beneficiada pela concessão de descontos significativos e pela redução de
taxas de juros, além da quitação de dívidas mediante a cessão de créditos provenientes de precatórios do DERSUL, sem responsabilizar-
se, em relação a estes últimos, pela solvência do devedor.

135. Conforme mencionado nos parágrafos 120 e 122 acima e explicado no parágrafo 153 abaixo, a Acusação averiguou que, à época
das operações com a Xingu, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná já questionavam fatos relacionados ao
Banestado, dentre os quais operações envolvendo essa construtora.

136. A Acusação verificou também que a Xingu possuía como sócio desde 04.05.87 A.R., que havia sido diretor do Banestado S.A. –
Crédito, Financiamento e Investimentos (sociedade incorporada ao Banestado em 14.12.89), onde exerceu os cargos de Diretor de
Operações Financeiras (22.04.83 a 01.07.85), Diretor-Presidente e Diretor de Relações com o Mercado (20.08.85 a 16.02.87) (fls.1.165/
1.167).

VI.1. Da composição de dívida da Xingu em março de 1998, com concessão de desconto.

137.
E m 13.03.98, a Xingu Construtora ofereceu ao Banestado uma proposta de composição de dívida, objetivando quitar
responsabilidades no valor de R$23.259.782,45, dos quais R$2.634.737,37 se referiam a um empréstimo perante o CENPP – Centro de
Negócios do Poder Público (departamento do Banestado encarregado de operações de crédito envolvendo órgãos governamentais). Para
quitação desse valor, a Xingu pagaria ao Banestado R$14.219.184,00, provenientes de um novo empréstimo concedido pelo Banco, à
taxa TBF e pelo prazo de 5 anos, com dois anos de carência.

138. Diante dessa proposta, o comitê da Agência Marechal Floriano entendeu que a parcela referente à divida junto ao CENPP deveria
ser analisada separadamente, uma vez que já possuía garantia de créditos do DNER-Brasília; que a taxa para operação de composição
deveria ser de “TBF + 0,5% a.m.”, que era a taxa mínima praticada pelo Banco para operações de recomposição; e que deveria ser
efetuado um pagamento inicial de R$1.000.000,00. O comitê da Superintendência Regional Curitiba Nordeste ratificou o posicionamento
do comitê da agência. A MESAN manteve a taxa “TBF + 0,5% a.m.” e a separação das dívidas junto ao CENPP, mas elevou a exigência de
pagamento inicial para R$2.000.000,00 (fls.4.220).

139. Em seguida, o Comitê de Crédito e Operações I, representado pelos diretores Oswaldo Rodrigues Batata (Operações), Elio
Poletto Panato (Crédito Rural e Operações Especiais), Nilton Hirt Mariano (Controle), Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e
Operações Internacionais) e R.S.K. (Crédito Imobiliário), acatou a separação das operações junto ao CENPP e se mostrou favorável à
renegociação no valor de R$14.219.184,00 mais responsabilidade no CENPP no valor de R$2.634.737,37, totalizando R$16.853.921,37.
Todavia, contrariando o parecer do MESAN, o Comitê de Crédito I fixou a amortização inicial em R$1.000.000,00 e, como taxa,
estabeleceu a “TBF seca” (fls.4.222/4.223).

140. A Diretoria Colegiada do Banestado, em reunião realizada em 24.03.98, aprovou a proposta de composição de dívida nos termos
do parecer do Comitê de Crédito e Operações I, no tocante à separação das responsabilidades junto ao CENPP, à amortização inicial de
R$1.000.000,00 e à taxa “TBF seca”. Em relação a outros aspectos, a Diretoria Colegiada fixou condições diversas das do parecer do
Comitê de Crédito e Operações I. Participaram dessa reunião e assinaram a respectiva ata, aprovando a operação, os seguintes diretores
do Banestado: Manoel Campinha Garcia Cid (Presidente), Aldo de Almeida Junior (Vice-Presidente Executivo), Paulo Roberto
Rocha Krüger (Administração), Gabriel Nunes Pires Neto (Câmbio e Operações Internacionais), Oswaldo Rodrigues Batata
(Operações), Valdemar José Cequinel (Produtos e Serviços e, simultaneamente, Diretor de Recursos Humanos) e Elio Poletto Panato
(Crédito Rural e Operações Especiais) (fls.4.223).
20/58

141.
A Acusação verificou que, além de os diretores terem concedido desconto de 27,54% sobre a dívida, que passou de
R$23.259.782,45 para R$16.853.921,37, a taxa de juros foi reduzida em 0,5% a.m. e fixada em um valor inferior ao custo de captação do
Banco. Também se aceitou a proposta de amortização inicial de R$1.000.000,00, contrariando o parecer da MESAN, que recomendara
uma taxa mínima equivalente à “TBF + 0,5% a.m.” e um pagamento inicial de R$2.000.000,00.

142.
A referida operação culminou na celebração da “Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Ratificação de
Garantia Hipotecária e Instituição de Penhor e Caução de Direitos Creditórios” às fls.491/496, em 06.04.98, quando o valor da dívida da
Xingu Construtora já somava R$17.143.888,52.

143. Por esse documento, a Xingu obrigou-se ao pagamento à vista de R$1.000.000,00, constituindo, sobre os débitos remanescentes,
as seguintes garantias: (i) nota promissória com vencimento à vista, no valor de R$24.215.832,78, avalizada por A.R. e V.M.C.R.; (ii)
caução de direitos creditórios no valor total de R$12.310.452,85, oriundos de contratos celebrados com o DERSUL e com o Departamento
de Estradas e Rodagens do Paraná – DER, acompanhada da outorga de procurações ao Banco, conferindo-lhe poderes para cobrá-los
diretamente dos devedores; (iii) penhor de máquinas e equipamentos no valor de R$4.383.000,00; e (iv) hipoteca no valor de
R$730.000,00.

VI.2. Da quitação de dívida da Xingu Construtora com novo desconto, dos créditos de precatórios aceitos e dos questionamentos da
Assembleia Legislativa do Paraná.

i) Da quitação de dívida da Xingu Construtora com novo desconto.

144. Em 11.08.98, a Xingu apresentou à diretoria do Banestado nova proposta de composição de suas dívidas junto ao Banco. Essa
proposta, exposta pelo então diretor Gabriel Nunes Pires Neto, visava à liquidação antecipada dos débitos dessa sociedade, que nessa
data totalizavam o montante de R$18.444.535,47, por pagamento no valor de R$8.015.543,00.

145. Segundo a ata de reunião da Diretoria do Banestado realizada em 11.08.98, essa proposta já havia sido analisada pelo Comitê
de Crédito e Operações I, que fez algumas alterações antes de submetê-la à Diretoria Colegiada. Ao final, a Diretoria deliberou pela
aceitação da proposta de liquidação antecipada da Xingu, nos termos do parecer favorável do Comitê de Crédito e Operações I,
majorando o valor de quitação das dívidas para R$9.015.543,00 – R$1 milhão a mais do que o proposto inicialmente.

146.
Assim como ocorreu com a DM, o diretor Gabriel Nunes Pires Neto apresentou, na referida reunião da Diretoria, uma
estimativa do prejuízo que o carregamento da dívida da Xingu até o seu vencimento representaria ao Banco, em virtude da baixa taxa de
juros a que estava sujeita. Segundo ele, “mantendo-se a operação ‘em ser’, contratada à taxa TBF ‘seca’ de 1,5% ao mês, o Banco
acumulará despesas de, aproximadamente, R$3.602.164,84 (três milhões, seiscentos e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta
e quatro centavos) ao ano e R$276.213,97 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e treze reais e noventa e seis centavos) ao mês”.
Ainda segundo simulações desse diretor, optando pelo recebimento antecipado e reaplicando o valor recebido a um “um spread de 4,00%
(quatro por cento) ao mês”, o Banco poderia compensar os referidos prejuízos.

147. Participaram da reunião da Diretoria de 11.08.98, que aprovou a proposta de composição de dívida da Xingu Construtora:
Alaor Alvim Pereira (Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado), Paulo Roberto Rocha Krüger (Diretor de Administração), José
Carlos Galvão (Diretor de Informática), Valdemar José Cequinel (Diretor de Produtos e Serviços e, simultaneamente, Diretor de
Recursos Humanos), R.S.K. (Diretor de Crédito Imobiliário), Elio Poletto Panato (Diretor de Crédito Rural e Operações Especiais),
Oswaldo Rodrigues Batata, (Diretor de Controle) e Gabriel Nunes Pires Neto (Diretor de Câmbio e Operações Internacionais e,
simultaneamente, Diretor de Operações) (fls.3.927/3.930).

148.
Apesar de não terem participado da reunião da Diretoria que aprovou essa proposta de composição de dívida, a Acusação
apurou que os diretores Manoel Campinha Garcia Cid e Aldo de Almeida Junior já tinham conhecimento da sua existência, tendo em
vista que, em outra reunião da Diretoria, realizada uma semana depois (18.08.98), Manoel Campinha “tomou a palavra para propor aos
presentes votos de louvor e agradecimento aos Diretores envolvidos (...) pelo excelente trabalho que vêm desempenhando nas tratativas
junto às empresas e clientela em geral, citando, como exemplo, a negociação realizada com a Empresa Xingu Construtora de Obras Ltda.,
apresentando ótimos resultados ao Banco” (fls.3.963/3.979).

149. Ao final, a Diretoria do Banestado aprovou a proposta de composição de dívida da Xingu Construtora, permitindo, portanto, que
ela liquidasse antecipadamente, por R$9.015.543,00, débitos no valor total de R$18.444.535,47 – os quais já resultavam da renegociação
descrita no item VI.1 acima, ocasião em que também já se havia concedido um desconto de 27,54% sobre o saldo devedor da Xingu e em
que se vinculou o pagamento dessa dívida à taxa de juros “TBF seca” –, sob o pretexto de que a taxa de juros do empréstimo anterior
(fixada pela própria Diretoria) causaria prejuízo ao Banco.

150. Além disso, ficou acordado que o pagamento dos R$9.015.543,00 seria realizado por meio de: (i) duplicata caucionada no valor
de R$1.050.000,00; (ii) pagamento, de 10 (dez) a 30 (trinta) dias, no valor de R$2.950.000,00; e (iii) dação em pagamento de direitos
creditórios no valor de R$5.015.543,00 – direitos creditórios esses que já haviam sido inclusive dados em garantia da renegociação
descrita no item VI.1 acima, conforme o parágrafo 143 acima.

ii) Dos direitos creditórios utilizados para quitação da composição de dívida aprovada em 11.08.98.
21/58

151. Os direitos creditórios dados em pagamento na composição de dívida aprovada em 11.08.98 provinham de contrato celebrado
entre o DERSUL e a Xingu Construtora. O DERSUL declarou-se ciente dessa cessão de créditos, tendo reconhecido como líquido, certo e
exigível o crédito de R$5.015.542,85 em 12.08.98, e obrigou-se a pagar tal importância diretamente ao Banestado (fls.134). A Xingu
obteve quitação do Banco pelo pagamento de suas obrigações financeiras, mas não se responsabilizou pela solvência do devedor, e sim
apenas pela existência dos créditos na data da cessão.

152. Em 20.12.99, o Banestado ingressou com uma ação de execução do respectivo título extrajudicial em face do DERSUL, “por não
ter este último pago nenhuma das parcelas do precatório”. Até a data de propositura da ação, o saldo devedor atualizado já alcançava
R$5.444.503,02. Até 02.12.08, os valores correspondentes aos créditos precatórios ainda não haviam sido pagos pelo DERSUL
(fls.1.412/1.414).

iii) Dos questionamentos da Assembleia Legislativa do Paraná.

153. Na mesma época em que a proposta de composição de dívida da Xingu foi aceita pela diretoria do Banestado, os deputados da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná já questionavam fatos relacionados ao Banco, dentre os quais operações envolvendo essa
construtora e a DM. A carta dirigida ao Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná sobre fatos ocorridos no âmbito do Banestado em
resposta às indagações dos parlamentares assim dispunha a respeito da Xingu:

“10.2. Operação: XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Cliente tradicional do Banco desde outubro de 1995, cujas operações se revestem de todas as condições estabelecidas pelas
normas bancárias.
As operações de renegociação de dívidas levantadas pelo Deputado Romanelli são efetuadas dentro das normas estabelecidas
pela autoridade monetária, o Banco Central do Brasil.”

154.
Como apurado pela Acusação e descrito no parágrafo 125 acima, a conselheira Z.M.A.N. foi a única a, uma vez ciente das
irregularidades, apurá-las e manifestar-se contrariamente a diversas operações de crédito e renegociações realizadas pela administração
do Banestado, em especial as relativas à DM e à Xingu, por ocasião da 283a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada em 19.07.99 (fls.1.542/1.545).

VI.3. Conclusões da Acusação.

155. Em relação ao Caso Xingu, a Acusação concluiu que:

i)
a Xingu teria sido beneficiada pela composição de suas dívidas aprovada pela Diretoria Colegiada em 24.03.98, nos
termos do parecer favorável do Comitê de Crédito e Operações I, tendo obtido desconto de 27,54% sobre seu saldo devedor,
numa operação que contrariou o posicionamento das demais áreas técnicas, que sugeriam amortização inicial de
R$2.000.000,00 e taxa mínima de TBF + 0,5% a.m., ao invés de R$1.000.000,00 e taxa “TBF seca” finalmente aprovados;

ii) A.R., sócio da Xingu, fora diretor de sociedade integrante do conglomerado Banestado;

iii) a referida composição foi aprovada a despeito dos questionamentos, de conhecimento dos administradores do Banco,
levantados por parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná à época, que já questionavam as supostas irregularidades
na forma como operações com a DM e a Xingu vinham sendo conduzidas;

iv) ainda assim, a Diretoria voltou a beneficiar a Xingu, aprovando, em 11.08.98, a quitação de dívidas dessa construtora
no valor total de R$18.444.535,47 por apenas R$9.015.543,00, concedendo-lhe mais um desconto de 51,12%. Desses
R$9.015.543,00, R$5.015.543,00 foram pagos mediante a dação em pagamento de direitos creditórios contra o DERSUL,
referentes a serviços já executados, que constituíam uma das garantias oferecidas na composição aprovada na reunião da
Diretoria de 24.03.98;

v) a exemplo do ocorrido com a DM Construtora, os diretores alegaram, a favor da concessão desse último desconto, que,
como o custo de captação do Banco era de “duas TBFs”, o Banestado estaria perdendo ao “carregar” o respectivo empréstimo,
indexado a uma taxa inferior (“TBF”) aprovada anteriormente pela própria Diretoria;

vi) por fim, a diretoria do Banco aceitou como parte desse pagamento créditos de precatórios pelo valor de face, enquanto
tais títulos eram negociados com deságio no mercado. Ao ceder os créditos, a Xingu obteve quitação de seus débitos e não se
responsabilizou pela solvência do devedor (DERSUL), mas somente pela existência dos créditos na data da cessão.

VII. CONCLUSÕES DA ACUSAÇÃO E IMPUTAÇÕES.

156. Diante dos fatos narrados nos Casos Algaci Túlio, DM e Xingu, a Acusação verificou o descumprimento – por parte dos membros da
Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Banestado – dos deveres de fiscalização, cuidado e diligência, assim
como a prática de atos de liberalidade e contrários aos interesses do Banco.
22/58

157.
Foram acusados no âmbito deste processo administrativo sancionador os diretores que aprovaram diretamente as operações
aqui compreendidas, seja no âmbito de comitês de crédito inferiores, seja no âmbito da própria Diretoria Colegiada. A Acusação
entendeu que as atas de reunião da Diretoria continham informações suficientes para que os diretores de todas as áreas do Banestado
pudessem avaliá-las e questioná-las.

158. Como alguns desses diretores ocupavam, ainda, vagas no Conselho de Administração do Banestado, a Acusação decidiu imputar-
lhes uma dupla violação de seus deveres, que teria se dado de forma tanto comissiva (em relação às operações que aprovaram) quanto
omissiva (em relação à não fiscalização da atuação dos demais diretores do Banco).

159. Embora não haja documentos contendo a assinatura de membros do Conselho de Administração do Banestado em aprovação
das referidas operações, a Acusação entendeu que, como tais operações constaram de atas de reuniões da Diretoria, caberia aos
conselheiros de administração, como mostra mínima da diligência que se espera de quem ocupa esse cargo, analisar e fiscalizar as
deliberações tomadas pelos Diretores. A Acusação entendeu também que tais atas – somadas aos questionamentos da Assembleia
Legislativa do Paraná e à discordância manifestada pela conselheira de administração Z.M.A.N. na 283a Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, realizada em 19.07.99 – continham dados suficientes para ensejar uma postura ativa dos conselheiros no
sentido de esmiuçar a regularidade das negociações realizadas entre o Banestado, de um lado, e as Empresas Algaci, a DM e a Xingu, de
outro.

160. O mesmo vale para os conselheiros fiscais, que, no entendimento da Acusação, poderiam ter notado a prática de irregularidades
se tivessem fiscalizado a conduta dos administradores, por meio da análise das atas contendo as características das operações aqui
compreendidas, a resposta aos questionamentos dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná e a discordância da conselheira
Z.M.A.N., manifestada em reunião da qual participaram, já como conselheiros fiscais, Guntolf Van Kaick e Honório Petersen Hungria.

161. Ante o exposto, a Acusação imputou as seguintes responsabilidades:

i) infração aos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, ambos da Lei n.° 6.404, de 1976[6], aos seguintes diretores:

a) Manoel Campinha Garcia Cid, Diretor-Presidente do Banestado de 05.06.97 a 19.01.99, por ter participado das Operações Algaci,
relatadas no item IV.2 acima, ao ter aprovado a operação 16 na reunião da Diretoria de 25.11.07; ter participado da Operação DM I,
relatada no item V.1 acima; e por ter participado das duas operações envolvendo a Xingu, relatadas no item VI acima;

b) Domingos Tarço Murta Ramalho, Diretor-Presidente do Banestado de 08.12.95 a 02.06.97 e Diretor Superintendente de 28.02.96 a
15.08.96, por ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter aprovado a operação 8 na reunião da Diretoria
de 13.01.97;

c)
Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de Operações do Banestado de 08.12.95 a 02.06.97, por ter participado das Operações Algaci,
relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, enquanto membro do Comitê de Crédito e Operações I, as operações 1,
5, 6, 7, 8, 10 e 11, e ao ter determinado verbalmente que fossem liberadas as operações 2, 3 e 4; e ao ter aprovado a operação 8 na
reunião da Diretoria de 13.01.97;

d) Arlei Mário Pinto de Lara, Diretor de Produtos e Serviços do Banestado de 28.02.96 a 31.07.96, por ter participado das Operações
Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações I, as operações 1A e
1B;

e) Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor do Banestado de 05.06.97 a 02.06.98 (Operações) e de 09.06.98 a 16.11.98 (Controle), em
razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de
Crédito e Operações I, as operações 14, 15, 16 e 17; ter mandado aumentar o valor da operação 16; e ter aprovado a operação
16 na reunião da Diretoria de 25.11.97;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações I e
na reunião da Diretoria de 24.03.98, a composição de dívidas da Operação DM I, descrita no item V.1 acima, bem como por ter
aprovado a quitação antecipada de dívida, também no âmbito da Operação DM I, na reunião da Diretoria de 04.08.98; e

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações
I e nas reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 11.08.98, as duas operações descritas no item VI acima;

f) Aldo de Almeida Junior, Diretor de Câmbio e Operações Internacionais do Banestado de 09.01.95 a 06.10.97 e Vice-Presidente
Executivo de 14.10.97 a 19.01.99, em razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de
Crédito e Operações I, as operações 8, 14 e 16, bem como ao ter aprovado as operações 8 e 16 nas reuniões da Diretoria de
13.01.97 e 25.11.97, respectivamente;
23/58

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter aprovado, na reunião da Diretoria de 24.03.98, a composição de dívidas
da Operação DM I, descrita no item V.1 acima, bem como por ter aprovado a quitação antecipada de dívida, também no âmbito
da Operação DM I, na reunião da Diretoria de 04.08.98; e

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter aprovado, nas reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 11.08.98, as duas
operações descritas no item VI acima;

g) Nilton Hirt Mariano, Diretor de Controle do Banestado de 14.10.97 a 27.05.98, em razão de:

-
ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de
Crédito e Operações I, as operações 15 e 16; ter mandado aumentar o valor da operação 16; e ter aprovado a operação 16 na
reunião da Diretoria de 25.11.97;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações I,
a composição de dívidas da Operação DM I, descrita no item V.1 acima; e

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações
I, a composição de dívidas relatada no item VI.1 acima;

h) Alaor Alvim Pereira, Diretor do Banestado de 11.11.97 a 19.01.99 (Financeiro e de Relações com o Mercado) e de 25.01.99 a
01.08.00 (Controle), em razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de
Crédito e Operações I, as operações 15 e 16 e ao ter aprovado a operação 16 na reunião da Diretoria de 25.11.97;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter aprovado a liquidação antecipada de dívida na reunião da Diretoria de
04.08.98, descrita no item V.1 acima, e ao ter aceitado créditos de precatórios para a quitação de dívidas dessa construtora,
conforme relatado no item V.2 acima; e

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter aprovado, na reunião da Diretoria de 11.08.98, a liquidação antecipada
de dívidas relatada no item VI.2 acima;

i) Elio Poletto Panato, Diretor de Crédito Rural e Operações Especiais do Banestado de 11.11.97 a 19.01.99, em razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de
Crédito e Operações I, as operações 16 e 17 e ao ter aprovado a operação 16 na reunião da Diretoria de 25.11.97;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações I e
nas reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 04.08.98, a Operação DM I, descrita no item V.1 acima; e ao ter aceitado créditos de
precatórios para a quitação de dívidas dessa construtora, conforme relatado no item V.2 acima; e

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações
I nas reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 11.08.98, as operações descritas no item VI acima;

j)
Alfredo Sadi Prestes, Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado do Banestado de 09.01.95 a 25.02.97, em razão de ter
participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e
Operações I, as operações 5, 8 e 9; e ao ter aprovado a operação 8 na reunião da Diretoria de 13.01.97;

k) Wilson Mugnaini, Diretor de Controle do Banestado de 06.11.96 a 02.06.97, em razão de ter participado das Operações Algaci,
relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado expressamente, em nome do Comitê de Crédito e Operações I, as operações 8 e 9; e ao
ter aprovado a operação 8 na reunião da Diretoria de 13.01.97;

l) Aroldo dos Santos Carneiro, diretor do Banestado de 06.09.96 a 22.10.96 (Controle) e de 30.05.97 a 03.11.97 (Financeiro e de
Relações com o Mercado), em razão de ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter autorizado
expressamente a operação 14 em nome do Comitê de Crédito e Operações I;

m) Paulo Roberto Rocha Krüger, Diretor de Administração do Banestado de 06.08.96 a 19.01.99, em razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter aprovado as operações 8 e 16 nas reuniões da Diretoria
de 13.01.97 e 25.11.97, respectivamente;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter aprovado a composição e a quitação antecipada de suas dívidas nas
reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 04.08.98, respectivamente, no âmbito a Operação DM I, descrita no item V.1 acima; e
24/58

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter aprovado a composição e a quitação antecipada de suas dívidas nas
reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 11.08.98, respectivamente, conforme relatado no item VI acima;

n) José Carlos Galvão, Diretor de Informática do Banestado de 09.01.95 a 19.01.99, em razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter aprovado as operações 8 e 16 nas reuniões da Diretoria
de 13.01.97 e 25.11.97, respectivamente;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter aprovado a liquidação antecipada de suas dívidas na reunião da Diretoria
de 04.08.98, no âmbito da Operação DM I, relatada no item V.1 acima; e

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter aprovado a composição e a quitação antecipada de suas dívidas nas
reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 11.08.98, respectivamente, conforme relatado no item VI acima;

o) Valdemar José Cequinel, Diretor do Banestado de 11.11.97 a 06.01.98 (Produtos e Serviços) e de 06.01.98 a 19.01.99 (Produtos e
Serviços simultaneamente com Recursos Humanos), em razão de:

- ter participado das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter aprovado a operação 16 na reunião da Diretoria de
25.11.97;

- ter participado das operações envolvendo a DM, ao ter aprovado a composição de suas dívidas na reunião da Diretoria de
24.03.98, no âmbito da Operação DM I, relatada no item V.1 acima;

- ter participado das operações envolvendo a Xingu, ao ter aprovado a composição e a quitação antecipada de suas dívidas nas
reuniões da Diretoria de 24.03.98 e 11.08.98, respectivamente, conforme relatado no item VI acima;

p) Maria Miyuki Endo Ravedutti, Diretora de Recursos Humanos do Banestado de 27.08.97 a 29.12.97, em razão de ter participado
das Operações Algaci, relatadas no item IV.2 acima, ao ter aprovado a operação 16 na reunião da Diretoria de 25.11.97.

ii) aos seguintes membros do Conselho de Administração, por força do disposto no art. 145[7], infração aos artigos 142, III,
153 e 154, caput[8]; e, por força do disposto no art. 158, §1o[9],infração ao artigo 154, § 2o, alínea “a”, todos da Lei n.°
6.404, de 1976:

a) Manoel Campinha Garcia Cid, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banestado de 05.06.97 a 19.01.99, em razão de
não ter fiscalizado a gestão dos diretores do Banestado quanto à aprovação das operações de no 14 a 17 do Caso Algaci, da Operação
DM I e das operações do Caso Xingu;

b) Domingos Tarço Murta Ramalho, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banestado de 08.12.95 a 02.06.97, em virtude
de não ter fiscalizado a gestão dos diretores do Banestado quanto à aprovação da operação 8 do Caso Algaci;

c) Miguel Salomão, Presidente do Conselho de Administração do Banestado de 1995 a 02.06.97, em razão de não ter fiscalizado a
gestão dos diretores do Banestado quanto à aprovação da operação 8 do Caso Algaci;

d) Giovani Gionédis, Presidente do Conselho de Administração do Banestado de 05.06.97 a 24.10.00, em razão de ter participado das
Operações Algaci e de não ter fiscalizado a gestão dos diretores do Banestado quanto: à totalidade das Operações Algaci; à Operação DM
I, descrita no item V.1 acima; e às operações do Caso Xingu, relatadas no item VI acima;

e) Guntolf Van Kaick e Honório Petersen Hungria, Conselheiros de Administração do Banestado de 26.07.95 a 27.04.99 e de 1995
a 27.04.99, respectivamente, em razão de não terem fiscalizado a gestão dos diretores do Banestado quanto à aprovação das operações
8 e 16 do Caso Algaci e quanto à aprovação da Operação DM I e das operações do Caso Xingu.

iii) Aos membros do Conselho Fiscal, infração aos artigos 163, I[10], 153 e 154, caput, a eles aplicáveis por força do artigo
165; e infração ao artigo 154, § 2o, alínea “a”, a eles aplicável por força do disposto no artigo 165, § 2o[11], todos da
Lei n.o 6.404, de 1976:

a) Guntolf Van Kaick e Honório Petersen Hungria, Conselheiros Fiscais do Banco de 09.07.99 a 24.10.00, em razão de não se
terem pronunciado sobre os atos dos administradores do Banestado denunciados pela Conselheira de Administração Z.M.A.N. na 283a
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banestado, realizada em 19.07.99, conforme descrito no parágrafo 125 acima;

b) Aristeu Cruz, Conselheiro Fiscal do Banestado de 26.04.96 a 24.10.00, em razão de não se ter pronunciado sobre:

- a aprovação das operações 8 e 16 do Caso Algaci, a aprovação da Operação DM I e a aprovação das operações do Caso Xingu; e

- os atos dos administradores do Banestado denunciados pela Conselheira de Administração Z.M.A.N. na 283a Reunião
25/58

Extraordinária do Conselho de Administração do Banestado, realizada em 19.07.99, conforme descrito no parágrafo 125 acima.

c) Nestor Celso Imthon Bueno e Vilmar Xavier Pereira, Conselheiros Fiscais do Banestado de 26.04.96 a 31.01.99 e 26.04.96 a
08.07.99, respectivamente, em razão de não se terem pronunciado sobre a aprovação das operações 8 e 16 do Caso Algaci, a aprovação
da Operação DM I e a aprovação das operações do Caso Xingu.

d) José Silvio de Oliveira Capucho e Geraldo Marques, Conselheiros Fiscais do Banestado de 28.05.97 a 08.07.99 e 27.08.97 a
08.07.99, respectivamente, em razão de não se terem pronunciado sobre a aprovação da operação 16 do Caso Algaci, a aprovação da
Operação DM I e as operações do Caso Xingu; e

e) Acir Eloir Pinto da Rocha e Kenji Iwamoto, Conselheiros Fiscais do Banestado de 05.07.96 a 11.08.97 e de 26.04.96 a 23.04.97,
respectivamente, em razão de não se terem pronunciado sobre a aprovação da operação 8 do Caso Algaci.

VIII. DEFESAS.

VIII.1. Wilson Mugnaini.

162. Wilson Mugnaini, Diretor de Controle do Banestado de 06.11.96 a 02.06.97, envolvido nas operações de n.o 8 e 9, descritas
nos itens IV.2 (viii) e (ix) acima e realizadas com a AT Computação, sustenta em sua defesa (fls.4.343/4.419) que:

i) participou apenas da reforma das operações iniciais, realizadas muito antes de sua posse como diretor;

ii) como membro de um colegiado, apenas votou com o relator (no caso, o Diretor de Operações), já que a área de créditos
não era de sua incumbência; e

iii) em sua opinião, havia apenas duas soluções para o caso à época: proceder à execução ou à renegociação da dívida.
Segundo o acusado, caso se optasse pela execução, “provavelmente a questão estaria na Justiça até hoje”.

163.
Em instrução à sua defesa, Wilson Mugnaini anexa: (i) cópia da denúncia oferecida pelo MPF no âmbito da Ação Penal n.°
2000.70.00.023861-4 (fls.4.345/4.378 e 2.103/2.137); (ii) sua defesa no referido processo (fls.4.379/4.415); e (iii) cópia de documento
reproduzindo parcialmente a respectiva sentença penal, absolvendo-o dos crimes do art. 4°, caput, da Lei n.° 7.492, de 1986[12], e do
art. 288 do Decreto-Lei n.o 2.848, de 1940[13] (“Código Penal”) (fls.4.416/4.419)[14].

VIII.2. Kenji Iwamoto.

164. Kenji Iwamoto, Conselheiro Fiscal do Banestado de 26.04.96 a 23.04.97, alega (fls.4.421/4.425):

i) desconhecer a AT Computação;

ii) que as decisões do Conselho Fiscal eram tomadas coletivamente, pelo que resulta improvável que tenha havido, de sua
parte, qualquer conduta que violasse a Lei n.o 6.404, de 1976; e

iii) não ter examinado nem analisado, em momento algum, registros de qualquer natureza relacionados à AT Computação.

VIII.3. Domingos Tarço Murta Ramalho.

165. Domingos Tarço Murta Ramalho, Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banestado de
08.12.95 a 02.06.97, e Diretor Superintendente desse Banco de 28.02.96 a 15.08.96, envolvido na operação de n.o 8, descrita no item
IV.2 (viii) acima e realizada com a AT Computação, solicita, por meio de petição às fls.4.437/4.438:

i) o deferimento do direito de produção de prova oral, testemunhal, documental e pericial; e

ii) ser processado e julgado em separado quanto aos elementos que lhe concernem especificamente.

166. Também ali sustenta, preliminarmente:

i) o reconhecimento da incompetência da CVM para julgamento e processamento da matéria; e

ii) a prescrição da pretensão administrativa sancionatória.

167. Em seguida, o acusado alega (fls.5.096/5.112):

i)
como primeira preliminar, a incompetência da CVM, cuja atuação, de acordo com a sistemática da Lei n.° 6.385, de
1976, só se justificaria em relação a atos de instituições financeiras que pudessem implicar ofensa ou risco ao mercado de
26/58

valores mobiliários. Dessa forma, a CVM não teria competência para examinar operações financeiras isoladas que, ainda que
hipoteticamente lesivas, não se projetem nesse mercado nem lhe representem risco sistêmico atual ou potencial;

ii)
como segunda preliminar, ofensa ao princípio do non bis in idem, tendo em vista que tanto o Banco Central quanto o
CRSFN já se pronunciaram sobre as operações ora analisadas;

iii) como terceira preliminar, a prescrição da pretensão punitiva da CVM, considerando que: (a) a Comissão de Inquérito foi
instaurada em 05.09.02, mais de cinco anos após a reunião da Diretoria Colegiada que, em 13.01.97, homologou a operação de
n.o 8, realizada com a AT Computação e descrita no item IV.2 (viii) acima; (b) o relatório final dessa Comissão foi apresentado
somente no ano de 2009; e que (c) à Acusação se impõe o oferecimento de denúncia firme e objetiva, e não a realização de
“meras diligências”, para que se interrompa o prazo a que ela está sujeita no exercício de seu poder punitivo;

iv) no mérito, que não foi réu em nenhuma das ações penais movidas pelo MPF sobre as operações compreendidas neste
processo, o que significaria que: (a) não é autor, nem omissiva nem comissivamente, dos fatos que a Acusação lhe imputa; e
que (b) esses fatos sequer existiriam tal como qualificados nos relatório de inquérito;

v) jamais seria exigível, do Presidente da Diretoria Executiva de qualquer instituição do porte do Banestado, a identificação,
“entre milhares de operações financeiras em curso todos os dias”, de irregularidades cadastrais pontuais;

vi) a responsabilidade apontada no relatório de inquérito tem natureza objetiva, como se fosse “humanamente possível”
reexaminar cada operação realizada pelas centenas de unidades integrantes do antigo Banestado;

vii)
a Acusação não leva em consideração o envolvimento pontual do acusado, que homologou apenas uma operação –
relativa, a propósito, a renovação de crédito com vistas exclusivamente a recuperá-lo;

viii) ao chegar à Diretoria Colegiada para homologação, a operação de n.o 8 já se havia consumado, restando, portanto, fora
do alcance do acusado; e

ix) em tal contexto, a desproporção entre o limite cadastral da tomadora e o valor da operação demonstrar-se-ia irrelevante,
já que “o que interessa na fase de recuperação do crédito mal parado é aumentar as garantias da operação, e não o limite
cadastral, que é matéria ligada à concessão de crédito”.

VIII.4. Miguel Salomão.

168. Miguel Salomão, Presidente do Conselho de Administração do Banestado de 95[15] a 02.06.97, solicita, por meio de petição às
fls.4.435/4.436:

i) o deferimento do direito de produção de prova oral, testemunhal, documental e pericial; e

ii) ser processado e julgado em separado quanto aos elementos que lhe concernem especificamente.

169. Também ali sustenta, preliminarmente:

iii) o reconhecimento da incompetência da CVM para julgamento e processamento da matéria; e

iv) a prescrição da pretensão administrativa sancionatória.

170. Em seguida, o acusado oferece essencialmente as mesmas razões constantes da defesa de Domingos Tarço Murta Ramalho
(fls.5.113/5.128).

VIII.5. Nestor Celso Imthon Bueno, Geraldo Marques, José Silvio de Oliveira Capucho e Valdemar José Cequinel.

171.
Nestor Celso Imthon Bueno, Geraldo Marques e José Sílvio de Oliveira Capucho, Conselheiros Fiscais do Banestado,
respectivamente, de 26.04.96 a 31.01.99; 27.08.97 a 08.07.99; e 28.05.97 a 08.07.99; e Valdemar José Cequinel, Diretor do
Banestado de 11.11.97 a 06.01.98 (Produtos e Serviços) e de 06.01.98 a 19.01.99 (Produtos e Serviços simultaneamente com Recursos
Humanos), envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (xvi); V.1 (i); e VI.1 e VI.2 acima, em defesa conjunta, sustentam em síntese
(fls.4.445/4.481):

i)
como primeira preliminar, a inépcia da peça acusatória, já que o relatório de inquérito não pormenoriza nem
individualiza a conduta de cada um dos acusados, cerceando seu direito de defesa e violando o princípio da legalidade e a
exigência de narração do elemento subjetivo do tipo;

ii)
como segunda preliminar, a prescrição da pretensão punitiva da CVM antes mesmo de iniciado este processo
administrativo, seja de acordo com o regime legal anteriormente vigente – que, segundo os acusados, consistia na aplicação
analógica do prazo de 5 anos previsto em várias normas de direito administrativo –, seja de acordo com a Lei n.° 9.873, de
27/58

1999;

iii) n o mérito, que os balanços e demonstrações contábeis do Banestado foram aprovados por todos os órgãos
competentes, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Banco Central, inclusive com participação intensa de técnicos
e representantes dessa autarquia na sua elaboração, tendo em vista o processo de saneamento do Banestado conduzido à
época com vistas à privatização do Banco;

iv) a apuração da responsabilidade administrativa não prescinde do elemento subjetivo;

v) não se verifica, nas provas produzidas ou no relatório de inquérito, que os acusados, no desempenho de suas funções,
tenham agido ou se omitido, dolosa ou culposamente, com o objetivo de burlar leis, regulamentos ou prejudicar o Banestado;

vi) os pareceres que assinaram, em conjunto com os demais membros do Conselho Fiscal, sempre levaram em consideração o
peso das opiniões e do posicionamento dos auditores independentes e do próprio Banco Central;

vii)
enquanto conselheiros fiscais, por não exercerem qualquer atividade ligada ao trato operacional e administrativo do
Banestado, não poderiam ser convocados para explicar procedimentos decorrentes de “contratações, renovações,
incorporações, provisões e outros aspectos correlatos”; assim, restaria evidente a “absoluta impropriedade técnica da
tipificação adotada pela CVM”, na medida em que os acusados não teriam “como questionar o mérito das operações acoimadas
irregulares, por lhes faltar base legal para tanto”;

viii) sua conduta não se enquadraria no art. 10 da Lei n.° 7.492, de 1986[16], ao contrário do que pretendeu o Ministério
Público no âmbito das ações penais que moveu a partir do processo administrativo do Banco Central, já que, enquanto
conselheiros fiscais, não tinham condição de “fazer inserir” informação financeira sabidamente falsa ou “omitir” informação
financeira relevante e verdadeira, muito menos de aprovar ou desaprovar operações de crédito ou praticar liberalidades com
recursos da companhia, podendo, no máximo e gratia argumentandi, responder por omissão pessoal ao não votar contra ou não
pedir a inclusão de alguma ressalva no que se refere às demonstrações financeiras que aprovaram;

ix) até mesmo crimes omissivos pressupõem que haja nexo causal entre a abstenção do agente e o resultado danoso, de
forma que a omissão só é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado;

x) o processo administrativo junto à CVM teria nascido de uma denúncia de cunho eminentemente político, motivada por
funcionários do Banco contrários à sua privatização;

xi)
a responsabilidade civil e criminal de conselheiros e diretores não é solidária nem coletiva, mas sempre pessoal e
decorrente de culpa ou dolo próprio, jamais de outrem;

xii) a despeito dos artigos 39 e 40 da Lei n.o 6.024, de 1974[17], a responsabilidade civil dos administradores de instituições
financeiras não dispensa nem o elemento subjetivo (dolo ou culpa) nem o nexo causal entre a ação do administrador e eventual
prejuízo causado à instituição, sujeitando-se, ainda, ao regime da Lei n.° 6.404, de 1976, e aos preceitos gerais do Código Civil;

xiii) não se consegue vislumbrar, em relação às operações investigadas, nenhum documento no qual apareçam os nomes ou
as assinaturas dos acusados aprovando a concessão ou a renegociação de créditos, ou determinando a forma como elas
deveriam ser contabilizadas;

xiv) não houve prejuízo para os acionistas, correntistas, poupadores ou investidores ao longo do processo de privatização
do Banestado; e

xv)
não há interesse público nem privado a ser defendido, nem prejuízo a ser indenizado, que justifique a instauração
deste processo.

VIII.6. Aristeu Cruz.

172.
Aristeu Cruz, Conselheiro Fiscal do Banestado de 26.04.96 a 24.10.00, sustenta que, no desempenho desse cargo
(fls.4.482/4.486):

i) não analisou registros de qualquer natureza que, subordinando-se ao crivo do referido Conselho, dissessem respeito à AT
Computação, Documenta, DM Construtora ou Xingu Construtora; e

ii)
não tomou conhecimento da denúncia feita pela conselheira de administração Z.M.A.N. na 283a Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 19.01.99.

VIII.7. Maria Miyuki Endo Ravedutti.

28/58

173. Maria Miyuki Endo Ravedutti, Diretora de Recursos Humanos do Banestado de 27.08.97 a 29.12.97, envolvida na operação
de n.o 16, realizada com a Documenta e descrita no item IV.2 (xvi) acima, afirma que (fls.4.491/4.515):

i) conforme o relatório de inquérito, participou de apenas uma reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 25.11.97, para
a qual teria sido convocada a fim de “compor quorum”;

ii) em tal ocasião, a Diretoria Colegiada homologou uma operação que já havia sido autorizada pelo Comitê de Crédito e
Operações I, a quem competia o exame da viabilidade técnica, cadastral e financeira da proposta;

iii) dos 11 (onze) diretores que homologaram tal operação na reunião da Diretoria Colegiada de 25.11.97, sete já a haviam
aprovado no Comitê de Crédito e Operações I, o que significa dizer que a matéria submetida à apreciação da Diretoria Colegiada
já contava, ao ingressar na pauta, com a aprovação prévia de número significativo de diretores; e

iv) nunca integrou o Comitê de Crédito e Operações I.

174.
Em virtude disso, Maria Miyuki Endo Ravedutti sustenta preliminarmente que carece de legitimidade passiva para figurar
como acusada neste processo administrativo, tendo em vista que (fls.4.492/4.500):

i)
não teve envolvimento nas operações investigadas, considerando-se, novamente, a sua participação em apenas uma
reunião da Diretoria Colegiada, bem como o breve exercício de seu cargo – quatro meses – à frente de uma diretoria que não
possuía qualquer relação com os fatos investigados;

ii) por força da própria competência estatutária, não compôs, elaborou, coordenou nem celebrou operações de crédito, as
quais sempre foram confiadas à Diretoria de Operações (DIROP), que determinava valores, taxas, prazos, limites, amortizações,
descontos e demais aspectos correlatos;

iii) à Diretoria de Recursos Humanos, conforme o estatuto do Banestado, competia apenas a execução de políticas, metas e
planos na área de recursos humanos, incluindo atos de nomeação, remoção, promoção, comissionamento, punição e demissão
de funcionários, além de outras atribuições que lhe fossem delegadas pelo Vice-Presidente Executivo;

iv) assinou a ata daquela reunião da Diretoria Colegiada apenas na qualidade de correpresentante do Banestado,
“convocada, nos termos estatutários, para participar da reunião, o que não se confunde em (sic) ter assumido a
responsabilidade pela precisão operacional, calcada que estava nos pronunciamentos técnicos dos profissionais do Banco” e
baseando-se “no próprio relatório favorável que o diretor da área apresentou sobre o assunto, conforme estabelecia a rotina
interna do Banco e conforme é usualmente praticado em inúmeras outras empresas”;

v) no sistema adotado pelo Banestado, assim como pela grande maioria das instituições financeiras, as matérias, quando
chegavam à apreciação da Diretoria, já se apresentavam acompanhadas de todos os estudos sobre a viabilidade técnica,
financeira e de mercado – o que, “aliás, não poderia ser diferente, já que a diretoria conjunta, integrada sempre e
necessariamente por um número mínimo de diretores, conjugando, todavia, diferentes competências de trabalho (...), não teria
razões para entregar-se à pesquisa de campo sobre o assunto a ser decidido, isto é, o chão operativo e de vida dos clientes de
cada qual das agências, e, por isso mesmo, da sua qualificada e responsável aferição”;

vi) a acusada afirma ainda que: (a) a diretoria é um órgão não colegiado; (b) a responsabilidade dos administradores há de
ser julgada nos limites de suas atribuições; e (c) a discriminação estatutária dos poderes de cada um deles tem o efeito, em
caso de infração legal, de exonerar de responsabilidade os administradores que não estejam encarregados daquelas funções,
salvo conivência ou negligência;

vii) a representação orgânica da companhia é confiada aos diretores de forma singular, ainda que exercida em conjunto
com outros diretores;

viii) não é incomum nem anormal que, “frente à ausência do diretor da área, outro diretor contemple determinado documento
com sua assinatura, por apego ao princípio estatutário que prevê a representação da empresa por dois administradores, fato
que não transforma o diretor assinante, colhido ao acaso, por estar presente num determinado momento, em responsável pelas
condições que o documento encerra”, devidamente analisadas pelos segmentos da diretoria competente;

ix)
o art. 158 da Lei n.° 6.404, de 1976[18], que exonera o administrador de responsabilidade pessoal por obrigações
contraídas em nome da companhia e em virtude de ato regular de gestão, restringe aos administradores da respectiva área –
quando se trata de companhia aberta – a responsabilidade solidária por infringência de deveres relacionados ao funcionamento
normal da sociedade. Assim, a acusada não deveria responder pelas operações contratadas, renovadas ou renegociadas, por se
tratar de atos de competência de outras diretorias, aos quais emprestou, sob o cunho estritamente formal, seu nome e sua
assinatura;

x) o Banestado, nem mesmo interna corporis, conferia à Diretoria de Recursos Humanos a incumbência de responder por
operações de crédito; e
29/58

xi) “(...) nas reuniões colegiadas da diretoria, da qual participavam diretor de informática, diretor de crédito rural e outras
diretorias com competência dissociada do campo específico de operações, competia ao diretor de operações expor, apresentar
análise crítica, justificar e solicitar aos presentes o referendo para a proposta posta em mesa. Não obstante a competência
especificada no Estatuto Social, pela própria falta de conhecimento sobre a matéria, não seria razoável que o diretor de RH ou
de informática ou da área rural se insurgisse contra a dicção do Comitê de Crédito ou contra a manifestação do diretor, a cuja
competência se filiava a operação sob exame. Já se disse que o Comitê de Crédito I analisava e autorizava a operação e que o
assunto era submetido à Diretoria colegiada para homologação”.

175. No mérito (fls.4.500/4.507), Maria Miyuki Endo Ravedutti alega que:

i)
a punição pela CVM seria descabida, tendo em vista que os mesmos fatos foram, “n o seu tempo, devidamente
examinados pelo Banco Central do Brasil”, sem que a acusada tivesse sido sancionada ou sequer convocada a prestar
esclarecimentos a respeito deles no âmbito do processo administrativo punitivo BCB n.o 0001019626;

ii)
a punição da acusada redundaria na consagração da sanção a qualquer custo, tendo em vista não só a existência de
outras medidas mais eficazes, inclusive de prevenção e orientação, mas também o tempo transcorrido desde a prática dos atos,
além do envolvimento nulo que, como Diretora de Recursos Humanos por apenas quatro meses, a acusada, sem precedentes
administrativos, teria tido;

iii) em processos disciplinares, vigora o princípio da culpa própria, não sendo admissível a extensão presumível da culpa
simplesmente por alguém pertencer a um órgão como a Diretoria;

iv) não se vê, assim, como a acusada poderia ter dado causa, com sua conduta, aos atos investigados, considerando que
“não determinou erros nem os produziu, notadamente na operação que lhe é imputada, já que autorizada pelo Comitê de
Crédito I e tendo sido submetida ao Colegiado para simples homologação”;

v) seu voto não poderia, com base em nenhum critério ou fundamento inerente ao campo próprio e específico de atuação
da sua diretoria, ser contraposto, no imediatismo da reunião, à alternativa técnica dos profissionais da área, nem mesmo
desafiar a aprovação dos sete diretores que compunham o Comitê de Crédito e Operações I à época; e

vi)
o regime jurídico que norteia a responsabilidade civil dos administradores de sociedades anônimas, até mesmo
financeiras, tem natureza subjetiva do tipo clássico, devendo-se provar o desatendimento dos deveres de diligência, de lealdade
e de informação pelo administrador, mediante procedimento culposo ou doloso, o que, neste caso, não se verificaria em relação
à acusada.

VIII.8. José Carlos Galvão, Paulo Roberto Rocha Krüger, Aldo de Almeida Júnior e Valdemar José Cequinel.

176. José Carlos Galvão, Diretor de Informática do Banestado de 09.01.95 a 19.01.99, envolvido nas operações descritas nos itens
IV.2 (viii) e (xvi); V (iii); VI.1 e VI.2 acima; Paulo Roberto Rocha Krüger, Diretor de Administração do Banestado de 06.08.96 a 19.01.99,
envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (viii) e (xvi); V (i) e (iii); e VI.1 e VI.2 acima; Aldo de Almeida Júnior, Diretor de Câmbio
e Operações Internacionais do Banestado de 09.01.95 a 06.10.97 e Vice-Presidente Executivo desse Banco de 14.10.97 a 19.01.99,
envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (viii), (xiv) e (xvi); V (i) e (iii); e VI.1 e VI.2 acima; e, novamente, Valdemar José
Cequinel, Diretor do Banestado de 11.11.97 a 06.01.98 (Produtos e Serviços) e de 06.01.98 a 19.01.99 (Produtos e Serviços
simultaneamente com Recursos Humanos), envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (xvi); V.1 (i); e VI.1 e VI.2 acima, em defesa
conjunta, sustentam em síntese que (fls.4.516/5.041):

i) preliminarmente, este processo violaria o princípio do non bis in idem por envolver fatos que, a despeito da qualificação
jurídica que se lhes empreste, já foram investigados e apurados;

ii) a pretensão punitiva da CVM já estaria prescrita antes mesmo de iniciado este processo administrativo, seja de acordo
com o regime legal anteriormente vigente – que, segundo os acusados, consistia na aplicação analógica do prazo de 5 anos
previsto em várias normas de direito administrativo –, seja de acordo com a Lei n.° 9.873, de 1999;

iii) o inquérito seria inepto, tendo em vista que não pormenoriza nem individualiza a conduta de cada um dos acusados;

iv) os aspectos operacionais de uma instituição financeira não se incluem no rol de competência da CVM;

v) no mérito, que os princípios e regras de crédito são preventivos e não podem proporcionar proteção e garantia total às
operações, já que a concessão de empréstimos sempre envolve riscos;

vi) devem ser considerados a então conjuntura econômico-financeira do país, os efeitos da implantação do Plano Real sobre o
sistema bancário nacional e a inadimplência generalizada de então;

30/58

vii) o presente processo administrativo teve origem em denúncia politicamente motivada, feita por representante sindical
interessada em obstruir o processo de privatização do Banestado;

viii) não houve prejuízo para os acionistas minoritários quando da privatização do Banco, não se justificando a atuação da
CVM;

ix)
no desempenho de suas funções, os acusados jamais estiveram em condições de praticar “liberalidades”, já que as
matérias deliberadas e aprovadas em “reunião” foram “objeto de ampla e minuciosa análise pelos setores competentes do
Banco, desde a rede de agências, onde as propostas eram originadas”;

x)
o fato de as propostas tramitarem por diversas instâncias refletiria o zelo empregado no processo de aprovação das
operações;

xi) em virtude de irregularidades verificadas na condução do processo administrativo instaurado e movido junto ao Banco
Central, faltaria causa também a este processo;

xii)
a responsabilidade civil e criminal de conselheiros e diretores não é solidária nem coletiva, mas sempre pessoal e
decorrente de culpa ou dolo próprio, jamais de outrem;

xiii) a despeito dos artigos 39 e 40 da Lei n.° 6.024, de 1974[19], a responsabilidade civil dos administradores de instituições
financeiras não dispensa o elemento subjetivo (dolo ou culpa) nem o nexo causal entre a ação do administrador e eventual
prejuízo causado à instituição, sujeitando-se, ainda, ao regime da Lei n.° 6.404, de 1976, e aos preceitos gerais do Código Civil;

xiv) não haveria prova plausível e concreta da culpa que se atribui aos acusados neste processo administrativo; e

xv) não se consegue vislumbrar, em relação às operações investigadas, nenhum documento no qual apareçam os nomes ou
as assinaturas dos acusados aprovando a concessão ou a renegociação de créditos.

177. A respeito da primeira composição de dívidas envolvendo a DM descrita no item V.1 (i) acima e aprovada na reunião da Diretoria
Colegiada de 24.03.98, da qual participaram, dentre outros, os três últimos diretores do parágrafo 176 acima (Paulo Roberto, Aldo e
Valdemar), os acusados alegam (fls.4.542/4.547) que a deferiram com base nos pareceres favoráveis das áreas técnicas e das instâncias
inferiores, bem como nos pontos positivos que eles consignavam, como a garantia oferecida, o histórico do cliente e a amortização
imediata de parte do valor da dívida.

178. Com relação ao pagamento antecipado e com desconto da dívida relativa àquela composição – envolvendo a DM e descrito no
item V.1(iii) acima –, unanimemente aprovado na reunião da Diretoria Colegiada de 04.08.98, da qual participaram, dentre outros, os três
primeiros diretores do parágrafo 176 acima (Srs. José Carlos, Paulo Roberto e Aldo), os acusados sustentam que (fls.4.547/4.549):

i)
foram feitas diversas simulações que apontavam um ganho financeiro no recebimento imediato e à vista de apenas
parte do saldo devedor;

ii) as garantias representadas pelo penhor mercantil de máquinas e equipamentos, embora cobrissem o valor da dívida,
eram de difícil liquidez, tendo em vista que se encontravam localizadas em obras da construtora no Mato Grosso do Sul;

iii)
a garantia representada por direitos creditórios contra a Copel teria restado frustrada, uma vez que a procuração
outorgada pela DM ao Banestado, conferindo-lhe poderes de recebimento direto de tais créditos, não teria sido homologada pela
Copel;

iv) a hipoteca constituída sobre a sede da DM, também em garantia do saldo devedor e no valor de R$1.900.000,00, seria
insuficiente para honrar a dívida; e

v)
a informação de que a DM teria cerca de R$90.000.000,00 a receber da Copel, constante do parecer da agência no
âmbito da composição de dívidas anterior, teria sido fornecida pela própria construtora, sem que o Banco tivesse qualquer
certeza a seu respeito.

179. Quanto à Xingu, os acusados contestam duas operações (contratos n.o 1.346.154-1 e 1.555.879-8) que, embora tenham sido
investigadas pelo Banco Central, não integram o objeto deste PAS (fls.4.550/4.555).

180.
Além dessas operações – estranhas, portanto, ao objeto deste processo–, os acusados sustentam, a respeito da primeira
negociação entre a Xingu e o Banestado de fato compreendida no âmbito deste PAS (composição de dívida com concessão de desconto,
descrita no item VI.1 acima), aprovada em reunião da Diretoria Colegiada de 24.03.98, dentre outros, pelos três últimos diretores do
parágrafo 176 acima (Paulo Roberto, Aldo e Valdemar), que (fls.4.555/4.561):

i) segundo lhes foi informado e tal como apresentada pelo Diretor responsável, a referida operação era “adequada ao fim
que se objetivava, qual seja, uma melhor composição das obrigações da empresa, de molde a possibilitá-la, em rearranjo
31/58

financeiro, honrar com seus compromissos”;

ii)
sua análise baseou-se nos seguintes pontos positivos: (a) haveria baixa de operações vencidas; (b) manter-se-iam as
garantias, agregando-se, ainda, uma procuração em favor do Banco; e (c) o pagamento dos encargos e a amortização do
principal adequar-se-iam a cada uma das garantias; e

iii) dessa forma, teriam agido em conformidade com a “boa técnica bancária (...), tal qual o meridiano gestor societário,
diante do que lhe foi repassado de informações”.

181. Os acusados ainda alegam, de forma geral, que (fls.4.562/4.578):

i) foram absolvidos, em ações penais, da imputação de terem manipulado as demonstrações financeiras do Banestado ou
de o terem gerido de modo temerário, conforme os artigos 4°, parágrafo único, e 10 da Lei n.° 7.492, de 1986[20];

ii) não tinham como questionar o mérito das operações consideradas irregulares;

iii) mesmo crimes omissivos pressupõem que haja nexo causal entre a abstenção do agente e o resultado danoso, de forma
que a omissão só é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado;

iv) em nenhum momento restou configurado o dolo ou a negligência dos acusados;

v) não praticaram, no período em que ocuparam a Diretoria do Banestado, nenhum ato que se possa reputar ilícito, quer
sob o aspecto civil, quer sob o aspecto penal;

vi) não houve prejuízo para os acionistas, correntistas, poupadores ou investidores ao longo do processo de privatização
do Banestado; e

vii) não há interesse público nem privado a ser defendido, nem prejuízo a ser indenizado, que justifique a instauração deste
processo.

182. Em instrução à sua defesa, os referidos acusados anexam:

i)
cópia parcial dos autos da Ação Penal n.° 2004.70.00.032180-8 (fls. 4.583/4.618), em que Geraldo Marques e
Valdemar José Cequinel figuraram como réus pela suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei n.° 7.492, de 1986,
combinado com o art. 29 do Código Penal[21], incluindo a denúncia que lhe deu origem – oferecida pelo MPF em 12.12.04 – e a
respectiva sentença absolutória, publicada em 14.08.07 e transitada em julgado em 21.08.07;

ii) cópia parcial dos autos da Ação Penal n.° 2004.70.00.032197-3 (fls.4.619/4.639), em que José Carlos Galvão figurou
como réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 4°, parágrafo único, da Lei n.° 7.492, de 1986, combinado com o art.
71 do Código Penal[22], e no art. 10 da Lei n.° 7.492, de 1986, incluindo a denúncia que lhe deu origem – oferecida pelo MPF
em 04.08.04 – e a respectiva sentença absolutória, publicada em 07.02.06 e transitada em julgado em 15.02.06;

iii) cópia parcial dos autos da Ação Penal n.° 2004.70.00.032198-5 (fls. 4.640/4.678), em que Paulo Roberto Rocha
Krüger figurou como réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 4°, parágrafo único, da Lei n.° 7.492, de 1986,
combinado com o art. 71 do Código Penal, e no art. 10 da Lei n.° 7.492, de 1986, incluindo, dentre outros: (a) a denúncia que
lhe deu origem – oferecida pelo MPF em 04.08.04; (b) a sentença absolutória, publicada em 09.02.06; e c) o acórdão
condenatório, publicado em 25.10.07, em que se reconhece a extinção da punibilidade dos referidos ilícitos por decurso do
prazo prescricional.

VIII.9. Acir Eloir Pinto da Rocha.

183. Acir Eloir Pinto da Rocha, Conselheiro Fiscal do Banestado de 05.07.96 a 11.08.97, sustenta que (fls.5.045/5.061):

i)
nos termos do art. 163, I, da Lei n.° 6.404, de 1976[23], não incumbe ao Conselho Fiscal manifestar-se sobre
constituições, renovações ou retificações de operações comerciais e financeiras do Banco, mas apenas fiscalizar a legalidade
dos atos dos administradores e a sua correspondência à disciplina estatutária. Assim, caberia ao Conselho Fiscal certificar-se,
dentre outros atos, de que a aprovação ou renegociação de determinada operação, por força de alçada: (a) fora obtida em
conformidade com o regimento interno; (b) passara pela análise prévia dos respectivos comitês; e (c) fora homologada pela
Diretoria Colegiada, observados o número de votos previstos no diploma regulamentar do Banestado e a exigência de que os
contratos do Banco sejam sempre assinados por dois diretores. A obrigação contida nesse artigo, portanto, não abrangeria o
mérito das operações de crédito, para cujo questionamento o Conselho Fiscal careceria tanto de capacidade técnica quanto
operacional;

ii) se seguida a linha de raciocínio da Acusação, o Conselho Fiscal seria considerado sempre faltoso, descuidado e omisso
32/58

no cumprimento de seus deveres, por não se ter pronunciado sobre todas as demais operações que, iniciadas em qualquer
agência do Banco, tiveram suas condições retificadas, renovadas ou renegociadas mediante a chancela dos administradores do
Banestado. Segundo o acusado, “e m nenhuma instituição financeira existe consignada no estatuto social a obrigação do
Conselho Fiscal de ingerir-se no mérito de todas as operações previamente à sua apreciação final pela Diretoria”. Dos estatutos
do Banestado, afirma, sempre constou que as atribuições do Conselho Fiscal eram as definidas em lei[24], não havendo
qualquer obrigação, na Lei n.° 6.404, de 1976, de que esse órgão se manifeste sobre operações desse tipo. Dessa forma, a
fiscalização cometida ao Conselho Fiscal em relação aos atos do administrador teria por escopo a sua regularidade institucional
e formal. A operação, em seu aspecto material, escaparia à competência fiscalizadora do Conselho;

iii) a Acusação imputa-lhe omissão a respeito de uma única operação (operação 8, descrita no item IV.2 (viii) acima e
realizada com a AT Computação), muito semelhante às outras que integram este processo – e que também envolvem
renovação, concessão de créditos novos e de descontos, liquidação com precatórios etc. –, em relação às quais o acusado não
foi responsabilizado. Dessa forma, verificar-se-iam, em relação à atuação da Acusação, “dois pesos e duas medidas para
ocorrências que guardam a mesma e única natureza infracional”;

iv)
o Banco Central, no curso do processo administrativo punitivo BCB n.o 0001019626, convocou o acusado para se
manifestar apenas sobre o balanço e as demonstrações financeiras do Banestado, justamente por entender, na opinião do
acusado, que as operações de crédito que aquela autarquia investigava não eram de sua responsabilidade ou competência,
enquanto Conselheiro Fiscal (fls.5.060/5.061);
v) o funcionamento de uma instituição do porte do Banestado somente era possível mediante atribuições desdobradas em
departamentos e normatizadas a partir de regulamentos, instruções e circulares internas, em que se definiam as funções e as
esferas de competência;

vi) deve-se analisar se o acusado de fato contribuiu, com sua conduta e no desempenho de suas funções – contando, ainda,
com o apoio dos auditores independentes –, para prejuízos acaso registrados pelo Banestado; e

vii) os pareceres que assinou em conjunto com os demais membros do Conselho Fiscal foram endossados por auditores e
pelo próprio Banco Central.

VIII.10. Oswaldo Rodrigues Batata.

184. Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor de Operações do Banestado de 05.06.97 a 02.06.98 e Diretor de Controle desse Banco de
09.06.98 a 16.11.98, envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (xiv), (xv), (xvi) e (xvii); V (i) e (iii); e VI.1 e VI.2 acima, alega
(fls.5.062/5.094):

i)
como primeira preliminar, que a CVM não possui competência em matéria de mercado de crédito, pelo que não teria
poderes para apurar, investigar, fiscalizar ou mesmo sancionar o acusado, já que nenhuma das operações compreendidas neste
PAS refere-se ao mercado de capitais;

ii)
como segunda preliminar, que a pretensão punitiva da CVM já estaria prescrita, tendo em vista que transcorreram
aproximadamente oito anos e meio entre o início do inquérito e a data em que os acusados foram intimados para apresentar
suas defesas (16.10.00 e 03.06.09, respectivamente), período muito superior ao prazo prescricional que o acusado sustenta ser
aplicável ao caso, qual seja, aquele calculado segundo a lei penal, notadamente os artigos 109 e 110 do Código Penal[25], uma
vez que os fatos investigados foram objeto também de ação penal;

iii) como terceira preliminar, que a atuação da CVM afrontaria o princípio do non bis in idem[26], considerando que os fatos
objeto deste processo administrativo sancionador já foram analisados e julgados tanto pelo Banco Central (BCB n.o 0001019626)
quanto pela Justiça Federal (Ação Penal n.o 2000.70.00.023861-4[27]);

iv) no mérito, que devem ser considerados a então conjuntura econômico-financeira do país, os efeitos da implantação do
Plano Real sobre o sistema bancário nacional e a inadimplência generalizada de então;

v) as operações firmadas pelo acusado “eram meras renegociações de dívidas pré-existentes”. Segundo o acusado, “por
alguma razão os clientes do Banestado não tinham condições de pagar pelos empréstimos anteriores, e o Banestado tinha duas
escolhas: 1) Executar a dívida existente, requerendo a falência da empresa devedora ou; 2) Receber parte da dívida, fazendo
nova operação, com prazo de pagamento posterior”. A segunda opção seria preferível diante da interminável batalha judicial
que se seguiria à primeira;

vi) as operações teriam sido realizadas de forma regular, atendendo ao disposto no item IX, alínea “b” da Resolução CMN
n.° 1.559, de 1988[28];

vii)
por ocasião da privatização do Banestado, o Itaú ofereceu aos acionistas minoritários ágio idêntico àquele do qual o
Governo do Estado do Paraná (acionista majoritário e controlador do Banco) se beneficiou ao alienar suas ações (303%),
anulando quaisquer perdas que porventura tivessem ocorrido; e

33/58

viii)
por fim, o acusado requer (fls.5.093) que o Itaú e o Banco Central sejam oficiados para fornecer os documentos
necessários à comprovação das razões da defesa, já que eles não teriam sido disponibilizados ao acusado sob alegação de sigilo
bancário.

VIII.11. Giovani Gionédis.

185. Giovani Gionédis, Presidente do Conselho de Administração do Banestado de 05.06.97 a 24.10.00, alega preliminarmente em
sua defesa (fls.5.129/5.299):

i) a incompetência da CVM, já que as operações investigadas têm natureza bancária e creditícia;

ii) a violação ao princípio do non bis in idem, já que essas operações já foram investigadas e julgadas pelo Banco Central;
nesse sentido, o acusado apresenta excerto de decisão do Banco Central considerando regulares duas operações estranhas ao
objeto deste PAS, já que, embora aprovadas pelo acusado, foram realizadas entre o Banestado e outras sociedades que não a
Xingu, a DM ou as Empresas Algaci;

iii)
a ocorrência de prescrição tanto quinquenal quanto trienal (intercorrente), considerando, naquele caso, que teria
havido sucessivas prorrogações da conclusão do inquérito, com o envio de novos ofícios aos acusados apenas em 2008, isto é,
cinco anos após a remessa dos primeiros, em 2003. Tais atos configurariam uma “interrupção eterna do prazo”, não admitida
pela jurisprudência nem pela doutrina nacionais.

186. No mérito, a respeito das Operações Algaci e no que se refere à imputação de que o acusado teria participado ativamente delas,
afirma que:

i) a Acusação, valendo-se de cópias dos autos da Ação Penal n.° 2004.70.00.028233-5 (fls.1.927/1.999), movida em face
do acusado, baseou suas conclusões: (a) em depoimento prestado por B.I.M.B.; (b) em carta unilateral escrita por Algaci Túlio ao
então Governador do Estado do Paraná, Sr. J.L.; e (c) em um documento de uma agência do Banestado que mencionava a Chefia
da Casa Civil do Estado do Paraná. Como se não bastasse a precariedade desses fundamentos, a Acusação teria ignorado a
respectiva sentença, enviada por ele à CVM em 23.03.09 e constante das fls.4.011/4.108, absolvendo-o dos crimes do art. 288
do Código Penal e art. 4o, caput, da Lei n.o 7.492, de 1986, por não restarem comprovados o dolo e a efetiva colaboração do
acusado para as fraudes praticadas. Tal absolvição foi confirmada em instância superior, conforme cópia da apelação criminal
encaminhada pelo acusado à CVM em 04.04.11 (fls.5.833/5.852), com registro de trânsito em julgado em 11.03.11; e

ii) os dois primeiros empréstimos concedidos à AT Computação e à Documenta através das operações 1A e 1B, descritas no
item IV.2 (i) acima, remontam a 20.05.96, isto é, um ano e três meses antes de o acusado assumir a Presidência do Conselho de
Administração do Banestado, o que afastaria de forma definitiva qualquer imputação de participação ativa em tais operações,
aprovadas, a propósito, pelos Diretores Sérgio Eloi Druszcz e Arlei Pinto de Lara, este último sobrinho de Algaci Túlio.

187. Quanto à alegação da Acusação de que não teria fiscalizado a gestão dos Diretores do Banestado, o acusado sustenta que:

i) o Conselho de Administração é um órgão colegiado, cujas competências deliberativas não podem ser delegadas a seus
membros individualmente e que somente pode ser responsabilizado pelos documentos que chegam ao seu conhecimento,
através, por exemplo, da prestação de contas da Diretoria;

ii) na prestação de contas da Diretoria, por sua vez, as matérias, além de serem previamente examinadas pelo Conselho
Fiscal e pelos Auditores Independentes, são disciplinadas de maneira geral, sem especificar as deliberações diárias dos
diretores;

iii) as matérias referentes aos empréstimos e negociações com as Empresas Algaci nunca foram submetidas à aprovação do
Conselho de Administração do Banestado nem constaram especificamente das demonstrações financeiras apresentadas pela
Diretoria;

iv) a única menção à DM e à Xingu no Conselho de Administração teria sido feita na 236a Reunião Ordinária do Conselho de
Administração, descrita nos parágrafos 122 e 153 acima e realizada em 30.04.98 sem a presença do acusado, quando foi lida
minuta de carta a ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em resposta a denúncias de suposta fraude
na gestão do Banestado, apontadas por alguns deputados estaduais;

v) assumiu a Secretaria da Fazenda e, consequentemente, a Presidência do Conselho de Administração do Banestado[29]
justamente para proceder ao ajuste fiscal do Estado e ao saneamento financeiro do Banco, em virtude da delicada situação
financeira na qual essa instituição se encontrava;

vi) a partir do “Protocolo de Acordo” firmado entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Paraná, o Banco Central
alocou uma equipe de auditores para o monitoramento e o levantamento da real situação do Banestado, o que teria permitido
detectar uma série de problemas na instituição financeira. O acusado entende que sua contribuição ao referido trabalho
34/58

demonstra o zelo e a competência que caracterizaram, ao contrário do que sustenta a Acusação, a sua atuação à frente do
Conselho de Administração; e

vii)
teria tomado providências rigorosas para adequar a estrutura do Banco muito antes da manifestação da Conselheira
Z.M.A.N. na 283a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, dentre as quais se destacam: (a) a proibição de
recebimento de precatórios requisitórios de terceiros, determinada em 1998, “conforme ata da reunião constante do
processo”[30]; (b) a exoneração de toda a Diretoria do Banco, determinada em 19.01.99 na 283a Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração (fls.3.674/3.677); (c) a aprovação, pela nova Diretoria, de “proposta definindo que as operações de
crédito somente fossem deferidas a clientes sem qualquer restrição cadastral, que evidenciassem baixo risco de crédito e que
apresentassem garantias adequadas e suficientes”; e (c) a abertura de sindicância administrativa interna, a qual deu origem ao
inquérito policial que investigou as operações realizadas com as Empresas Algaci.

188. Em instrução à sua defesa, o acusado anexa cópia integral da decisão do Banco Central no processo administrativo punitivo BCB
n.o 0001019626, cominando-lhe inabilitação, pelo prazo de 1 (um) ano, para o exercício de cargos de direção na administração ou
gerência de instituições sujeitas à fiscalização dessa autarquia.

VIII.12. Aroldo dos Santos Carneiro, Honório Petersen Hungria, Guntolf Van Kaick e Alaor Alvim Pereira.

189. Aroldo dos Santos Carneiro, Diretor de Controle do Banestado de 06.09.96 a 22.10.96 e Diretor-Financeiro e de Relações com
o Mercado desse Banco de 30.05.97 a 03.11.97, envolvido na operação de n.o 14, descrita no item IV.2 (xiv) acima e celebrada com a
Estúdios Unidos; Honório Petersen Hungria, Conselheiro de Administração do Banestado de 95 a 27.04.99 e Conselheiro Fiscal do
referido Banco de 09.07.99 a 24.10.00; Guntolf Van Kaick, Conselheiro de Administração do Banestado de 26.07.95 a 27.04.99 e
Conselheiro Fiscal desse Banco de 09.07.99 a 24.10.00; e Alaor Alvim Pereira, Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado do
Banestado de 11.11.97 a 19.01.99 e Diretor de Controle do Banco de 25.01.99 a 01.08.00, envolvido nas operações descritas nos itens
IV.2 (xv) e (xvi); V.1 (iii) e V.2; e VI.2 acima, sustentam (respectivamente às fls.5.300/5.330,5.331/5.360, 5.361/5.390 e 5391/5419) os
mesmos argumentos expostos na defesa de Oswaldo Rodrigues Batata, descritos nos parágrafos 184 e seguintes acima.

VIII.13. Nilton Hirt Mariano.

190. Nilton Hirt Mariano, Diretor de Controle do Banestado de 14.10.97 a 27.05.98, envolvido nas operações descritas nos itens
IV.2 (xv) e (xvi); V.1 (i); e VI.1 acima, sustenta preliminarmente, em sua defesa (fls.5.420/5.535):

i) a prescrição da pretensão punitiva da CVM, já que: (a) embora a instauração do inquérito tenha se dado em tempo hábil
a interrompê-la, nos termos do art. 1o da Lei n.o 9.873, de 1999, os ofícios genéricos intimando o acusado a prestar informações
– sem cientificá-lo da existência e da instauração de inquérito nem conceder-lhe vista da documentação – não configurariam
motivo suficiente para acarretar, nos termos do art. 2o da Lei n.o 9.873, de 1999, nova interrupção do prazo prescricional; (b) a
prescrição só poderia ser interrompida uma vez, conforme previsto em outras normas (e.g. o art. 202 do Código Civil[31] e o art.
8o do Decreto n.o 20.910, de 1932[32]-[33]); (c) admitir a interrupção sucessiva e indefinida da prescrição equivaleria a
esvaziar-lhe o sentido, negar-lhe aplicação e tornar perpétua e potestativa a ação de punir; e (d) gratia argumentandi, mesmo
que o primeiro ofício, enviado ao acusado em 12.03.03, fosse considerado causa de interrupção do prazo prescricional, o
segundo ofício somente lhe foi encaminhado em 07.11.08, quase cinco anos e oito meses depois daquele, ultrapassando,
portanto, o prazo quinquenal previsto na Lei no 9.873, de 1999;

ii)
a incompetência da CVM (fls.5.427/5.431), já que, em se tratando de companhia aberta e instituição financeira, a
atuação da CVM para apurar e sancionar atos ilegais de seus administradores limitar-se-ia à proteção de interesses dos titulares
dos respectivos valores mobiliários. Nesse sentido, considerando o expressivo ágio que o preço pago pelo Itaú representou
sobre o preço mínimo fixado para o leilão de todas as ações de emissão do Banestado (303%, conforme fls.5460), e tendo em
vista que se conferiu aos acionistas minoritários a opção de alienar suas ações conjuntamente e nas mesmas condições
aplicáveis ao Estado do Paraná (acionista majoritário e controlador à época), não há qualquer prejuízo que justifique a
instauração deste PAS.

iii) Violação ao princípio do non bis in idem (fls.5.431/5.433), já que, (a) para além da questão da incompetência, o bem
jurídico tutelado tanto pela CVM quanto pelo Banco Central seria o mesmo neste caso (“natureza dos atos decisórios dos
administradores envolvendo a aprovação de operações financeiras de crédito ativas e passivas”); e (b) o acusado já foi
sancionado pelo CRSFN, que, em recurso no processo administrativo punitivo BCB n.o 0001019626, aplicou-lhe pena de
inabilitação, por 10 anos, para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência de instituições sujeitas à
fiscalização do Banco Central.

191. No mérito e no que diz respeito às Operações Algaci, o acusado defende que:

i) não participou de nenhuma das operações financeiras originárias de concessão ou renovação de crédito, tendo atuado
apenas quando da sua recuperação e, ainda assim, de forma muito limitada e restrita às operações 15 e 16;

ii) as operações “substituíram um crédito de dificílima liquidação por outra cuja liquidação era certa e representada por um
precatório requisitório do próprio Estado do Paraná”, que, enquanto título público, seria líquido por sua própria natureza;
35/58

iii) não fosse a prévia existência das operações de concessão e renovação de crédito, o acusado não se teria deparado com
a necessidade de buscar uma solução para reavê-lo ou pelo menos conferir-lhe liquidez; e

iv) eventual perda patrimonial não configura quebra do dever de diligência ou ato de liberalidade do administrador.

192. Especificamente sobre a operação de n.o 15 (composição de dívidas com concessão de desconto, realizada com as Empresas
Algaci e descrita no item IV.2 (xv) acima), o acusado sustenta que:

i) essa operação não acarretou prejuízo ao Banco, mas sim recuperou o crédito, garantiu o seu recebimento e conferiu-lhe
liquidez, a despeito do desconto sobre o saldo devedor – “prática normal e corriqueira no mercado financeiro”, segundo o
acusado;

ii) o valor do desconto concedido seria inexpressivo ao se considerar que o saldo devedor sobre o qual ele foi dado incluía,
além do principal, diversos encargos contratados, dentre os quais a variação acumulada da Taxa Referencial (TR) acrescida de
juros de 2,0125% a.m., o que, sustenta, “não pode ser considerado um retorno de capital desprezível”. Nesse contexto, o
acusado afirma que “em se tratando de recuperação de créditos sinistrados e com baixo índice de liquidez, até mesmo o valor
do capital mutuado já corresponderia a um retorno satisfatório. Vale dizer: o conjunto de encargos cobrados nas operações já
havia remunerado o Banco, mesmo com o desconto concedido”. Assim, conforme demonstraria a planilha de cálculos às
fls.5.474/5.520, as operações teriam resultado em um lucro operacional bruto de R$762.575,85 ao Banestado (fls.5.444);

iii) a Acusação teria se equivocado ao considerar que, porque títulos similares eram negociados no mercado a um valor
65% menor, o recebimento do precatório pelo seu valor de face configuraria liberalidade às custas do Banco. Segundo o
acusado, como a intenção do Banco não era comercializar o precatório, e sim receber, do seu acionista controlador, a quantia
que esse título consignava, não faria sentido aceitá-lo por um valor outro que não o de face. Assim, “o valor de mercado a que
se refere [o Relatório de Inquérito] somente viria a existir se o Banestado resolvesse negociar o precatório com terceiros no
mercado paralelo. Isto é: se ao receber o precatório o Banestado já tivesse como intenção aliená-lo, no intuito de antecipar a
liquidação da dívida e recuperar parcela do seu crédito, então eventualmente seria admissível a consideração de um deságio
sobre o seu valor de face”;

iv) tendo em vista que o crédito consignado no precatório seria automaticamente corrigido e acrescido de encargos até a
data de seu adimplemento, conforme determinação do Tribunal de Justiça do Paraná, essa operação não teria importado em
prejuízo, mas em ganho de capital ao Banestado;

v) essa operação foi aprovada mediante escritura pública de dação de precatório requisitório em pagamento (fls.74/79),
em cujas cláusulas sexta e sétima as devedoras declararam, sob pena de responder civil e penalmente, a existência livre,
desembaraçada e inconteste do respectivo crédito, sujeitando-se ao reestabelecimento da dívida original (atualizada da data da
escritura até a data do efetivo pagamento e acrescida dos encargos praticados pelo Banco “para as operações inadimplidas na
ocasião”) caso houvesse qualquer questão judicial ou extrajudicial que pudesse resultar na possibilidade de perda dos direitos
creditórios ou do domínio do Banco sobre o objeto da dação. Nesse sentido, o acusado sustenta que não há que se falar em
“inexistência de garantia” do recebimento do crédito, de falta de diligência ou de ato liberalidade;

vi) considerando que houve pagamento integral ao Banestado de precatório judicial em caso similar ao dessa operação,
não haveria que se falar em liberalidade, mas em acerto da conduta do acusado;

vii)
conforme o documento às fls.5.521 e ao contrário do que sustentou a Acusação, os precatórios objeto da dação em
pagamento já teriam sido integralmente adimplidos pelo Estado do Paraná, faltando apenas “os chamados remanescentes de
oitavos– assim entendidos os juros e correção monetária incidentes no ínterim da inclusão no orçamento até a disponibilidade
do respectivo valor para levantamento”; e

viii)
a liquidação de dívidas mediante a aceitação de precatórios judiciais contra o Estado do Paraná não era vedada; ao
contrário, era prática comum e estimulada, conforme demonstram: (a) em seu artigo 1o, as Leis Estaduais números 13.956, de
2002[34]-[35], e 14.606, de 2005[36]-[37]; e (b) o tratamento dado à matéria pelo Conselho de Administração em 29.12.97
(fls.5.522/5.523). Segundo o acusado, embora todos esses atos legais e regulamentares sejam posteriores à composição da
operação 15, aprovada em 10.11.97, eles confirmam, inclusive na esfera do poder público, a “absoluta legalidade dos atos que
já vinham sendo praticados antes da privatização e saneamento do Banestado”.

193.
Já no que diz respeito à operação n.o 16, descrita no item IV.2 (xvi) acima e através da qual foram liberados recursos à
Documenta, o acusado alega que:

ix) o empréstimo concedido não teria sido uma liberalidade nem representaria nova liberação de recursos à sua
beneficiária, como considerou a Acusação; ao contrário: ele teria sido uma das próprias condições oferecidas pelos devedores
para realizar a composição da operação anterior, de n.o 15, descrita no item IV.2 (xv) acima. Assim, o acusado sustenta que a
negociação que culminou na composição da operação 15 pressupunha a própria substituição de uma dívida de mais de
36/58

R$2.000.000,00 por outra, no valor de R$670.000,00;

x) essa operação foi expressamente autorizada pelo então Diretor Presidente do Banestado, Manoel Campinha Garcia Cid.
Segundo o acusado, “se a maior autoridade executiva do Banestado na época autorizou a operação, o ora Acusado (Diretor,
porém hierarquicamente abaixo do Presidente) nada poderia fazer para obstar a operação. A par disso, a chancela do Diretor-
presidente, cuja idoneidade e conhecimento do mercado financeiro são incontestes, só poderia levá-los a crer que a operação
estava regular, inclusive devido à ciência do Conselho de Administração (o Diretor Presidente era, também, Vice-Presidente do
Conselho de Administração do Banestado)” (grifos originais).

194. Quanto à composição de dívidas descrita no item V.1 (i) acima, envolvendo a DM, o acusado reforça o fato de que sua suposta
participação teria se limitado ao Comitê de Crédito e Operações I, e não à reunião da Diretoria Colegiada que, em 24.03.98, aprovou tal
operação. Ele destaca que: (a) além da menção a seu nome na ata dessa reunião (fls.207/215), não há provas ou qualquer documento
capaz de assegurar que ele tenha efetivamente participado de qualquer decisão daquele Comitê no âmbito dessa composição; e que (b),
ainda que houvesse, essa mesma ata confirma (fls.213) que a atuação do Comitê de Crédito e Operações I se resumiu à emissão de “um
parecer favorável, sendo necessária – diante da alçada da operação (valor elevado), que excedia a sua competência –, para a aprovação,
validade e a formalização da operação proposta, a decisão soberana da Diretoria do Banco” (fls.5.451). Nesse sentido, o acusado
acrescenta que “um parecer não se trata de um ato decisório de gestão, uma vez que não possui força vinculativa e não condiciona a
decisão soberana dos membros da Diretoria que se reuniram e expressamente aprovaram a operação ‘após detida análise”.

195. Já sobre a composição descrita no item VI.1 acima, envolvendo a Xingu, o acusado aponta que:

i) a exemplo do exposto no parágrafo 194 acima, o Comitê de Crédito e Operações I emitiu apenas um parecer favorável à
sua aprovação, a qual cabia, por sua vez, à Diretoria Colegiada. Segundo o acusado, o fato de a Diretoria Colegiada a ter
aprovado mediante alteração do item 10 da proposta do Comitê demonstra que o poder decisório era, afinal, efetivamente da
Diretoria e não desse Comitê; e

ii) embora a Acusação afirme que tal operação foi aprovada na reunião da Diretoria Colegiada de 24.03.98, transcrevendo-
lhe a deliberação no Relatório de Inquérito (§301, às fls.4.219/4.223), essa operação não consta da cópia da respectiva ata, tal
como acostada aos autos às fls.207/215. Assim, o acusado assinala que “o trecho está coberto por tarja preto ou não existem
nos autos (sic)” (fls.5.453).

196. Em correspondência datada de 14.09.11 (fls.5.935/5.952), Nilton Hirt Mariano encaminhou à CVM cópia da ementa de acórdão
proferido na Ação Penal n.o 2000.70.00.023861-4, absolvendo-o, com base no art. 386, III do Código de Processo Penal[38], dos crimes
que lhe eram imputados, quais sejam, os do art. 4o, caput e parágrafo único, da Lei n.o 7.492, de 1986, e art. 288 do Código
Penal[39]-[40].

VIII.14. Sérgio Eloi Druszcz.

197. Sérgio Eloi Druszcz, Diretor de Operações do Banestado de 08.12.95 a 02.06.97, envolvido nas operações de n.o 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 e 11 acima, realizadas com algumas das Empresas Algaci (AT Computação e Documenta), alega preliminarmente que
(fls.5.536/5.681):

i) a CVM não possui competência em matéria de mercado de crédito, pelo que não teria poderes para apurar, investigar,
fiscalizar ou mesmo sancionar o acusado, já que nenhuma das operações compreendidas neste processo se refere ao mercado
de capitais;

ii)
a pretensão punitiva da CVM já estaria prescrita, tendo em vista que transcorreram 12 anos, 1 mês e 16 dias entre a
data do último fato praticado pelo acusado e a data em que ele foi intimado para apresentar sua defesa (18.04.97 e 03.06.09,
respectivamente), período superior ao prazo prescricional de 12 anos que o acusado sustenta ser aplicável ao caso, calculado
segundo a lei penal, notadamente os artigos 109 e 110 do Código Penal, uma vez que os fatos investigados foram objeto
também de ação penal que o condenou a quatro anos e seis meses; e

iii) a atuação da CVM afrontaria o princípio do non bis in idem [41], considerando que os fatos objeto deste processo
administrativo sancionador já foram analisados e julgados tanto pelo Banco Central (BCB n.o 0001019626) quanto pela Justiça
Federal (Ação Penal n.o 2000.70.00.023861-4[42]).

198. No mérito e de forma mais ampla, o acusado afirma que:

i) segundo a planilha de cálculos às fls.5.620, as operações resultaram não em prejuízo, mas em um lucro operacional
bruto de R$762.575,85 ao Banestado; e

ii) as operações tampouco acarretaram prejuízo aos acionistas minoritários do Banco, tendo em vista que, por ocasião da
sua privatização, o Itaú ofereceu-lhes ágio idêntico àquele do qual o Estado do Paraná (acionista majoritário e controlador do
Banco) se beneficiou ao alienar suas ações (303%).

37/58

199.
Sobre as operações 1A e 1B, descritas no item IV.2 (i) acima e realizadas respectivamente com a AT Computação e com a
Documenta, o acusado sustenta sua regularidade, alegando que (fls.55.71/5.576):

i)
embora envolvessem valores de competência da própria agência, foram submetidas à aprovação de instâncias
superiores apenas por se referirem a clientes novos;

ii) não há nenhuma norma do Banco Central que defina padrões a serem observados no que diz respeito a limite de crédito
ou operações que o ultrapassem; haveria, apenas, práticas consolidadas de mercado;

iii) a concessão de empréstimos a clientes sem um limite de crédito definido requeria, segundo as normas e procedimentos
internos do Banco, a constituição de garantia real;

iv) o Comitê de Crédito e Operações I teria aprovado essas operações nos termos do parecer favorável da Gerência Regional
de Curitiba, que, dentre outras condicionantes, sugeria a constituição de garantia hipotecária (fls.2.503 e ss.);

v) a responsabilidade pela constituição da referida hipoteca seria da agência, e não do Comitê; e

vi) a redução, por determinação do Comitê de Crédito e Operações I, da taxa de juros inicialmente proposta pela agência
– de 7% a.m. para 5% a.m. – não poder ser considerada um indício de liberalidade praticada às custas do Banco, já que as taxas
de mercado para esse tipo de operação eram, àquele dia, de 3% a.m.

200. Quanto à operação de n.o 2, descrita no item IV.2 (ii) acima e envolvendo o desconto de duplicata sacada pela Documenta, o
acusado aponta que (fls. 5.576/5.580): (i) ela não foi submetida ao crivo do Comitê de Crédito e Operações I, já que as instâncias
inferiores tinham competência para aprová-la; e (ii) o parecer da agência afirmava se tratar de duplicata “confirmada”, devendo recair
sobre o respectivo gerente a responsabilidade pela eventual constatação de sua natureza simulada.

201. O acusado sustenta ainda (fls.5.580/5.585) que as operações de n.o 3 e 4, que tampouco chegaram a ser submetidas ao Comitê
de Crédito e Operações I, representaram um artifício do gerente da Agência Batel que, induzindo o comitê da Superintendência Geral
Paraná Leste, conseguiu substituir as operações de n.o 1A e 1B por outras para as quais as instâncias superiores não exigiram garantia
hipotecária.

202.
J á no que diz respeito à operação 5, descrita no item IV.2 (v) acima e realizada com a Documenta, o acusado aponta
(fls.5.585/5.592) que ela foi aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações I “conforme. Mesan” (fls.2.525), isto é, nos termos do parecer
da MESAN, o qual impunha uma série de condições ao seu deferimento, dentre as quais a baixa da duplicata vencida da operação 3, a
implantação de um limite de crédito para a tomadora e a negociação de “recíprocas” compatíveis com o montante dos recursos
disponibilizados, mediante o oferecimento à tomadora de produtos e investimentos do Banco (RDBs, CDBs, poupança, ações etc.). Dessa
forma, acrescenta o acusado, a responsabilidade pelo não cumprimento dessas exigências seria da agência, e não do Comitê de Crédito e
Operações I.

203. O mesmo se deu, assinala esse acusado (fls.5.601/5.610), em relação à operação de no 8, descrita no item IV.2 (viii) acima e
realizada com a AT Computação, a qual foi igualmente aprovada pelo Comitê de Crédito e Operações I “conforme parecer” (fls.2.382),
isto é, nos termos do parecer da MESAN, que, por sua vez, impunha, dentre outras condições ao seu deferimento, a revisão do limite de
crédito da tomadora e do seu avalista.

204.
Sobre as operações de números 6 e 7, descritas respectivamente nos itens IV.2 (vi) e (vii) acima e celebradas com a AT
Computação, o acusado afirma (fls.5.593/5.601) que elas representariam simples renovações regulares de crédito, realizadas: (i)
conforme o disposto no item IX, alínea “b” da Resolução CMN n.o 1.559, de 1988[43]; (ii) por um prazo pequeno, a fim de pressionar o
devedor a liquidá-la; e (iii) conforme o parecer da MESAN.

205.
Ainda segundo o acusado (fls.5.594), o fato de as gerências terem emitido pareceres contrários ao deferimento de algumas
operações, por vezes se eximindo de responsabilidade pela sua aprovação, não serviria como indicativo de sua suposta temeridade,
tendo em vista que muitas das operações iniciais foram deferidas de forma independente por essas mesmas agências.

206. Quanto à operação 10, descrita no item IV.2 (x) acima e envolvendo a Documenta, o acusado sustenta que (fls.5.610/5.614):

i) ao contrário do que a Agência Batel consignou em seu parecer, o respectivo empréstimo enquadrava-se na política do
Banco, já que, embora envolvesse recursos acima do limite da tomadora, pressupunha a constituição de garantia real (penhor).
Segundo o acusado, não há nem havia qualquer norma legal ou regulamentar restringindo a concessão de empréstimos a um
cliente acima do seu limite cadastral de crédito; e

ii) quando do vencimento da operação (07.10.97), caberia ao gerente geral da agência propor sua renovação ou proceder
à sua execução por falta de pagamento. O fato de que nada disso foi feito indicaria conluio entre os beneficiários dos
empréstimos e o gerente – não mais ameaçado de demissão, visto que o termo final da operação se deu 3 meses após o
desligamento de Sérgio Eloi Druszcz, seu superior, do Banestado.
38/58

207. Por fim, no que diz respeito à operação 11, descrita no item IV.2 (xi) acima e celebrada com a AT Computação, o acusado afirma
(fls. 5.614/5.618) que também ela consistiu em simples renovação regular de crédito, realizada: (i) conforme o disposto no item IX, alínea
“b” da Resolução CMN n.o 1.559, de 1988[44]; (ii) por um prazo pequeno, a fim de pressionar o devedor a liquidá-la; e (iii) no sentido de
buscar uma solução futura para o recebimento dos créditos pelo Banco.

VIII.15. Alfredo Sadi Prestes.

208. Alfredo Sadi Prestes, Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado do Banestado de 09.01.95 a 25.02.97, envolvido nas
operações 5, 8 e 9, descritas nos itens IV.2 (v), (vi) e (ix) acima e realizadas com as Empresas Algaci, e cuja defesa encontra-se às
fls.5.682/5.794, alega preliminarmente que (fls.5.683/5.692):

i) a CVM não possui competência em matéria de mercado de crédito, pelo que não teria poderes para apurar, investigar,
fiscalizar ou mesmo sancionar o acusado, já que nenhuma das operações compreendidas neste processo se refere ao mercado
de capitais;

ii)
a atuação da CVM afrontaria o princípio do non bis in idem[45], considerando que os fatos objeto deste processo
administrativo sancionador já foram analisados e julgados pelo Banco Central (BCB n.o 0001019626), pelo CRSFN (Acórdão
5.289/04, às fls.5.750/5.754) e pela Justiça Federal (Ação Penal n.o 2004.70.00.032210-2 e Ação Penal n.° 2000.70.00.023861-
4[46]).

209.
Também preliminarmente, o acusado alega que a pretensão punitiva da CVM já teria prescrito, tendo em vista que
(fls.5.692/5.704):

i) Transcorreram-se mais de cinco anos entre os fatos praticados pelo acusado e a instauração do inquérito, determinada
pela PORTARIA/CVM/PTE n.o 179 em 05.09.02;

ii) ainda que assim não fosse, decorreram aproximadamente 12 anos e 5 meses entre o último fato por ele praticado e a
data em que os acusados foram intimados para apresentar suas defesas (20.01.97 e 03.06.09, respectivamente), período muito
superior ao prazo prescricional de 12 anos que o acusado sustenta lhe ser aplicável, calculado segundo a lei penal, notadamente
os artigos 109 e 110 do Código Penal, uma vez que os fatos investigados foram objeto também da Ação Penal n.°
2000.70.00.023861-4, em que Alfredo Sadi Prestes foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão; e

iii) no que diz respeito à prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o da Lei 9.873, de 1999[47], o acusado sustenta que
este processo administrativo sancionador permaneceu inerte por mais de três anos, “conforme se depreende do contido nas
fls.1.300 as fls.1.402 (sic), na medida em que não se evidenciou nenhum ato capaz de interromper a prescrição” nos termos do
art. 2o da Lei 9.873, de 1999[48]. Segundo ele, “os atos que se praticaram no interregno indicado são classificados como
meramente informativos” e não podem ser considerados atos inequívocos que importem apuração dos fatos.

210.
No que diz respeito à sua legitimidade passiva para figurar como acusado neste PAS, Alfredo Sadi Prestes afirma que
(fls.5.704/5.718):

i)
a competência é requisito indispensável à validade dos atos praticados, entendendo-se como competência o “poder
atribuído a alguém para o desempenho específico de função”, conforme delimitada em norma ou lei;

ii) no caso das sociedades anônimas, a norma de direito que determina as atribuições de cada órgão é o estatuto social,
conforme dispõe o art. 143, IV, da Lei n.° 6.404, de 1976[49];

iii) tais atribuições, por sua vez, não podem ser transferidas a outro órgão, por força do que determina o art. 139 da Lei n.°
6.404, de 1976[50]. A Diretoria e o Conselho de Administração do Banestado, cientes do conteúdo desse artigo, criaram o
Comitê de Crédito e Operações I não com o condão de transferir-lhe responsabilidades estatutárias de uma ou outra diretoria,
senão que para “agregar em um mesmo momento competências diversas para um mesmo evento”. O acusado explica que, “na
medida, por exemplo, que o Diretor de Operações colocava em pauta uma composição de responsabilidade de determinada
empresa, e esta estava oferecendo em garantia e ou dação de um bem imóvel (sic), competia ao Diretor Administrativo, que
também compunha dito comitê, adotar as providências para que, por exemplo, a avaliação fosse efetuada em menor espaço de
tempo possível. Outra situação, se o Diretor de Operações pautava proposta de crédito para determinado cliente, após o relato
da Diretoria de origem, a Diretoria Financeira manifestava-se sobre a dotação de recursos e respectiva taxa de juros a ser
contratada e assim sucessivamente” (fls.5.706).

iv)
nesse sentido, a julgar pelas competências estatutárias que se atribuíam à Diretoria Financeira à época[51], não se
poderia afirmar que o acusado possuía qualquer poder ou atribuição que lhe permitisse autorizar ou aprovar as operações
investigadas;

v) o acusado afirma que: (a) a diretoria é um órgão não colegiado; (b) a responsabilidade dos administradores há de ser
julgada nos limites de suas atribuições; e (c) a discriminação estatutária dos poderes de cada um deles tem o efeito, em caso de
39/58

infração legal, de exonerar de responsabilidade os administradores que não estejam encarregados daquelas funções, salvo
conivência ou negligência;

vi) “não deve responder pela exatidão ou inexatidão das operações indicadas, por se tratar de ato de outra Diretoria, ao
qual emprestou, apenas sob cunho estritamente formal, seu nome e sua assinatura tão somente para o mister que lhe incumbia,
qual seja, o arbitramento da taxa de juros a ser contratada” (grifos originais);

vii) como, do ponto de vista legal e estatutário, a administração do Banestado era exercida pela Diretoria e pelo Conselho
de Administração, não haveria que se falar em existência legal do Comitê de Crédito e Operações I, pelo que todas as
operações realizadas no âmbito desse Comitê deveriam ser consideradas como praticadas pelo respectivo diretor
originariamente competente, no caso, o Diretor de Operações (fls.5.730/5.732); e

viii) na sentença da Ação Penal n.o 2004.70.00.032210-2 (fls.5769/5780), que o absolveu da acusação de prática dos crimes
dos artigos 4o, parágrafo único, e 10 da Lei n.o7.492, de 1986, o juiz reconheceu que “não cabe responsabilizar criminalmente o
acusado por operações que aprovou no órgão colegiado, quando não era o responsável pela apresentação da operação e
quando não há prova da qualidade da deliberação e nível de conhecimento acerca dela pelos participantes”.

211. No que diz respeito ao mérito das acusações, o acusado alega que (fls.5.719/5.729):

i) ao se analisar os autos, não se consegue apontar sua má-fé em relação às operações das quais participou, não sendo
possível, portanto, caracterizar a quebra de seu dever de diligência, seja porque ele não era responsável pela área operacional
do Banco, seja porque sua participação no Comitê de Crédito e Operações I tinha como finalidade específica arbitrar a taxa de
juros a ser praticada;

ii) não há que se falar em nexo causal entre a sua participação em apenas três das operações realizadas com as Empresas
Algaci e um suposto prejuízo que, alega, juntamente com a sua culpa concreta, não teria restado provado nos autos;

iii) devem ser considerados a então conjuntura econômico-financeira do país, os efeitos da implantação do Plano Real sobre
o sistema bancário do país e a inadimplência generalizada de então; e

iv) as operações tidas como irregulares não resultaram em prejuízo ao Banestado, ao Estado do Paraná ou aos acionistas
minoritários do Banco, já que: (a) foram superavitárias ao Banco, conforme demonstraria a planilha às fls.5.783/5.786; (b) não
teriam sido assumidas pelo Estado do Paraná durante o processo de saneamento do Banco, mas sim transferidas ao Itaú quando
da alienação do Banestado, conforme o documento às fls.5.788/5.792; (b) a dação do crédito dos precatórios em pagamento,
levada a cabo na operação 15, descrita no item IV.2 (xv) acima, teria sido celebrada em valor substancialmente superior ao da
dívida; e (d) as ações do Banestado foram vendidas ao Itaú com um ágio de 303% sobre o preço mínimo inicial fixado para o
leilão de privatização, oferecendo-se aos acionistas minoritários que quisessem as mesmas condições conferidas ao Estado do
Paraná, acionista majoritário e controlador do Banco.

212. No que concerne especificamente à operação de no 5, descrita no item IV.2 (v) acima e celebrada com a Documenta, o acusado
afirma (fls.5.735) que ela não era desproporcional à saúde financeira dessa sociedade, já que, embora o limite de crédito da tomadora
fosse de apenas R$1.500,00, a operação era garantida, em 150% do seu valor, por Nota Promissória.

213. Já no que diz respeito à operação de no 8, descrita no item IV.2 (viii) acima e celebrada com a AT Computação, o acusado aponta
(fls.5.693) que não assinou sua aprovação supostamente definitiva, isto é, aquela dada após o pedido de reconsideração feito pela
Agência Batel.

214. Ainda no que diz respeito às operações de n.o 5 e 8, o acusado sustenta sua regularidade e alega, além do exposto por Sérgio
Eloi Druszcz em sua defesa, que, assim como as demais operações subsequentes às de n.o1A e 1B, elas tiveram como fim “tentar
solucionar uma iliquidez gerada com a concessão de dois financiamentos iniciais” (fls.5.733/5.735).

215.
No que concerne à operação de no 9, descrita no item IV.2 (ix) acima, o acusado afirma que sua participação no Comitê de
Crédito e Operações I visou exclusivamente a arbitrar a taxa de juros aplicável à operação, ao final fixada em 4,5% a.m., taxa que
considera perfeitamente adequada aos parâmetros do mercado à época.

216.
Por fim, o acusado alega a inconstitucionalidade deste processo administrativo sancionador, afirmando que, com exceção do
Ofício CVM/SFI/GFE-3 no 151, enviado em 07.11.08 com “conotação meramente informativa”, não lhe foi facultado o direito constitucional
ao devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, ao contrário do que teria ocorrido com outros acusados, que, segundo ele,
tiveram diversas oportunidades de manifestar-se.

217. Em instrução a sua defesa, o acusado anexa, dentre outros documentos, um ofício da Secretaria de Estado da Fazendo do Paraná
segundo o qual os precatórios dados em pagamento no Caso Algaci não haviam sido pagos até pelo menos 16.07.09 (fls.5.791/5.792).

218.
Em 13.05.11, o acusado enviou à CVM cópia do acórdão proferido na Ação Penal n.o 2000.70.00.023861-4, absolvendo-o da
acusação de prática do crime de gestão temerária de instituição financeira, previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n.o 7.492, de
40/58

1986, por ter participado de apenas duas operações envolvendo as Empresas Algaci, número insuficiente para caracterizar a
habitualidade que esse tipo penal pressupõe.

VIII.16. Arlei Mário Pinto de Lara.

219. Arlei Mário Pinto de Lara, Diretor de Produtos e Serviços do Banestado de 28.02.96 a 31.07.96, envolvido nas operações de
n.o 1A e 1B, descritas no item IV.2 (i) acima e celebradas com a Documenta e a AT Computação, reitera em sua defesa (fls.5.795/5.798)
as explicações dadas às fls.1.880/1.882, em resposta ao Ofício CVM/SFI/GFE-3 n.o 163/2008, de 26.11.08, quais sejam:

i) conforme o Regimento dos Comitês que enviou à CVM (fls.1.883/1.893), sua diretoria não integrava o Comitê de Crédito
e Operações I, razão pela qual, quando compareceu a reuniões desse Comitê, o fez como convidado; e

ii)
em tais reuniões, apenas referendou “decisões exaradas pelas diretorias competentes pelas áreas operacionais da
instituição, baseada no princípio da confiança, em função de pareceres e votos dos diretores das áreas operacionais, os quais,
na qualidade de relatores, eram os verdadeiros encarregados pelas operações apresentadas nos comitês” (fls.5.795).

220.
Por fim, e no que diz respeito especificamente às duas operação nas quais teve envolvimento, o acusado sustenta sua
regularidade, afirmando o mesmo que alegado por Sérgio Eloi Druszcz nos itens (iv) e (v) do parágrafo 199 acima.

VIII.17. Elio Poletto Panato.

221. Elio Poletto Panato, Diretor de Crédito Rural e Operações Especiais do Banestado de 11.11.97 a 19.01.99, sustenta em sua
defesa (fls.5.799/5.819):

i)
como primeira preliminar, que a CVM não possui competência em matéria de mercado de crédito, pelo que não teria
poderes para apurar, investigar, fiscalizar ou mesmo sancionar o acusado, já que nenhuma das operações compreendidas neste
processo refere-se ao mercado de capitais;

ii) como segunda preliminar, que a atuação da CVM afrontaria o princípio do non bis in idem, considerando que os fatos
objeto deste processo administrativo sancionador já foram analisados e julgados tanto pelo Banco Central (BCB n.o 0001019626)
quanto pela Justiça Federal (Ação Penal n.o 2000.70.00.023861-4[52] e Ação Penal n.o 2004.70.00.032205-9);

iii)
como terceira preliminar, que a pretensão punitiva da CVM já estaria prescrita, tendo em vista que transcorreram
aproximadamente: (a) 8 anos e 6 meses entre a instauração do inquérito administrativo e a intimação do acusado para
apresentar sua defesa (05.09.02 e 03.06.09, respectivamente); e (b) 10 anos e 7 meses entre o último fato praticado pelo
acusado e, novamente, a sua intimação para apresentar defesa (11.08.98 e 03.06.09, respectivamente); este último um período
superior ao prazo prescricional de 12 anos que o acusado sustenta ser aplicável ao caso, calculado segundo a lei penal,
notadamente os artigos 109 e 110 do Código Penal[53], uma vez que os fatos investigados foram objeto também de ação penal
que o condenou a quatro anos e seis meses; e

iv) no mérito, que as operações tampouco acarretaram prejuízo aos acionistas minoritários do Banco, tendo em vista que,
por ocasião da sua privatização, o Itaú ofereceu-lhes ágio idêntico àquele do qual o Governo do Estado do Paraná (acionista
majoritário e controlador do Banco) se beneficiou ao alienar suas ações (303%).

222. Gabriel Nunes Pires Neto, diretor do Banestado de 03.11.97 a 09.06.98 (Câmbio e Operações Internacionais), de 09.06.98 a
15.12.98 (Câmbio e Operações Internacionais simultaneamente com Operações), e de 15.12.98 a 19.01.99 (Câmbio e Operações
Internacionais simultaneamente com Operações e com Controle), envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (xv), (xvi) e (xvii); V.1
(i) e (iii) e V.2; e VI.1 e VI.2 acima; e Manoel Campinha Garcia Cid, Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
do Banestado de 05.06.97 a 19.01.99, envolvido nas operações descritas nos itens IV.2 (xvi); V; e VI acima, embora regularmente
intimados, não apresentaram defesas.

223.
Foi apresentada certidão de óbito de Vilmar Xavier Pereira, Conselheiro Fiscal do Banestado de 26.04.96 a 08.07.99,
atestando que o acusado faleceu em 06.07.2011 (fls.5.958).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013.

Luciana Dias
Diretora
------------------------
[1]O processo punitivo de n.o 0001019626 instaurado perante o BACEN compreendia um número maior de acusados e operações
supostamente irregulares e questionava não apenas os parâmetros de renovação, concessão e quitação de crédito, mas também o
tratamento contábil que lhes foi dado. A decisão do Banco Central, preferida em 18.06.03, encontra-se às fls.5.169/5.299, tendo o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) se manifestado de forma definitiva em 18.08.04 (fls.4511/4515),
absolvendo determinados acusados e aplicando penas de inabilitação temporária, multa ou advertência a outros.
[2]Conforme previsto no estatuto social do Banestado vigente à época: “Artigo 18 – O Conselho de Administração, órgão de deliberação
41/58

colegiada, será constituído por sete membros e a sua eleição pela Assembleia Geral deverá recair em pessoas naturais, acionistas do
Banco, que preencham os requisitos legais e os previstos neste Estatuto, ficando assegurado à minoria o direito de eleger um dos
conselheiros.
Parágrafo 1o - Um dos Conselheiros será escolhido dentre os funcionários de Carreira do Banco, que preencha os requisitos legais e os
previstos neste Estatuto, na forma da Lei Estadual n.o 8.096, de 14.06.85, do Decreto n.o 6.343/85, de 18.09.85, dos normativos do
Banco Central do Brasil e do Regulamento para eleição do Funcionário-Conselheiro, aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2o - É vedada a reeleição do Conselheiro representante dos funcionários”.
[3] A partir de 1998, as Gerências Regionais (GEREG) passaram a ser denominadas Superintendências Regionais (SUREG) (fls. 4.130).
[4] Segundo a versão às fls.1567/1586, vigente a partir de 22.03.96: “Artigo 31 – Compete à Diretoria: IV – autorizar empréstimos em
qualquer modalidade, quando o seu valor exceder a alçada individual dos Diretores e não ultrapassar o limite de competência da
Diretoria”. O mesmo dispositivo é reproduzido na versão vigente de 17.10.97 a 21.08.98 (fls.547/558).
[5] Conforme se verá adiante no parágrafo 217, o respectivo precatório não havia sido pago até pelo menos 16.07.09.
[6] Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem para com a companhia os mesmos deveres que os demais, não podendo,
ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
[7] Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores
aplicam-se a conselheiros e diretores.
[8] Art. 142. Compete ao conselho de administração:III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis
da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não
podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
[9] Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato
regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador
dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência
imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia-geral.
[10] Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
[11] Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os artigos 153 a 156 e
respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com
violação da lei ou do estatuto.
(...) §2 O membro do conselho fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles foi conivente, ou se
concorrer para a prática do ato.
[12] Art. 4o - Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena: Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
[13] Quadrilha, ou bando.
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha, ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena: reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha, ou bando, é armado.
[14] Uma cópia da sentença propriamente dita se encontra às fls.2.004/2.102; já o respectivo acórdão se encontra às fls.5.854/5.905.
[15] Conhece-se a data de sua eleição (28.04.95), mas não a de sua posse (cf. Quadro 3 do Relatório de Inquérito, às fls.4.127).
[16] Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição
financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários:
Pena: Reclusão, de um a cinco anos, e multa.
[17] Art. 39. Os administradores e membros do Conselho Fiscal de instituições financeiras responderão, a qualquer tempo, salvo
prescrição extintiva, pelos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido.
Art. 40. Os administradores de instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações por elas assumidas durante sua
gestão, até que se cumpram.
Parágrafo único: a responsabilidade solidária se circunscreverá ao montante dos prejuízos causados.
[18] Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato
regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador
dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência
imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia-geral.
§2o Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos
por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles.
§3o Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o §2o ficará restrita, ressalvado o disposto no §4o, aos administradores que,
42/58

por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres.
§4o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador
competente nos termos do §3o, deixar de comunicar o fato a assembleia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.
§5o Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a
prática de ato com violação da lei ou do estatuto.
[19] Art. 39. Os administradores e membros do Conselho Fiscal de instituições financeiras responderão, a qualquer tempo, salvo
prescrição extintiva, pelos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido.
Art. 40. Os administradores de instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações por elas assumidas durante sua
gestão, até que se cumpram.
Parágrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreverá ao montante e dos prejuízos causados.
[20] Art. 4o Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena: Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único: Se a gestão é temerária:
Pena: Reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira,
seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários:
Pena: Reclusão, de um a cinco anos, e multa.
[21] Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§2o - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até
metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
[22] Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um
sexto a dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único
do art. 70 e do art. 75 deste Código.
[23] Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
[24] Cf. art. 42 do Estatuto Social do Banestado, em versões datadas de 17.10.97 e 30.07.97, acostadas aos autos pelo acusado em
instrução à sua defesa: “artigo 42: As atribuições e os impedimentos dos membros do Conselho Fiscal são os definidos em Lei”.
[25] Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em 20 anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em 16 anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em 12 anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em três anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos
fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-
se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
§2o Revogado pela Lei n.o 12.234, de 2010.
[26] Nesse sentido, o acusado cita como precedente jurisprudencial o Acórdão n.° 3453/01, por meio do qual o CRSFN, invocando
expressamente o princípio do non bis in idem, decidiu arquivar um processo punitivo instaurado pelo Banco Central (BCB n.°
9900943105), tendo em vista que “os apelantes já haviam sido apenados pela Comissão de Valores Mobiliários em decorrência de
cometimento da mesma infração”.
[27] Essa ação transitou em julgado para o MPF em 22.08.06 e a decisão final em relação ao acusado se encontra no acórdão às
fls.5.854/5.905.
[28] IX - É vedado às instituições financeiras: b) renovar empréstimos com a incorporação de juros e encargos de transação anterior,
ressalvados os casos de composição de créditos de difícil ou duvidosa liquidação;
[29] Até a privatização do Banestado, o Presidente do Conselho de Administração era obrigatoriamente o Secretário de Fazenda do
Estado do Paraná.
[30] O acusado não identifica exatamente quando tal decisão foi tomada nem localiza a referida ata nos autos.
[31] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...)
[32] Regula a prescrição quinquenal.
[33] Art. 8o. A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
[34] Autoriza compensação de débitos com o FDE, de ativos adquiridos pelo Estado, do Banestado S/A, por força de contrato de
30.06.98, entre a União e Estado do Paraná, com precatórios contra a Fazenda Pública Estadual e suas autarquias, pendentes de
pagamento.
[35] Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar os débitos decorrentes de contratos de financiamento com o Fundo de
Desenvolvimento do Estado – FDE, de ativos adquiridos pelo Estado do Paraná do Banco do Estado do Paraná S/A, por força do Contrato e
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações sob condição, celebrado em 30 de junho de 1998, entre a União e o Estado do
Paraná, com a interveniência do Banco do Estado do Paraná S/A e do Banco Central do Brasil, com precatórios, contra a Fazenda Pública
Estadual e suas autarquias, pendentes de pagamento.
[36] Dispõe sobre compensação, com precatórios vencidos e inscritos no Orçamento do Estado, de créditos pertencentes ao Estado do
43/58

Paraná, relativos aos Ativos adquiridos pelo Banestado S.A., conforme especifica e adota outras providências.
[37] Art. 1o. Os créditos pertencentes ao Estado do Paraná, relativo aos "Ativos" adquiridos pelo Estado do Paraná do Banco do Estado do
Paraná S/A, por força do Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações sob condição, celebrado em 30 de junho 1998,
entre a União e o Estado do Paraná, com interveniência do Banco do Estado do Paraná S/A e do Banco Central do Brasil, ajuizados ou
não, atualmente sob gestão da Agência de Fomento do Paraná S/A, poderão ser objeto de compensação com precatórios vencidos e
inscritos no Orçamento do Estado do Paraná, observado o valor da data do requerimento de compensação.
[38] Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: III - não constituir o fato infração
penal;
[39] Quadrilha ou bando
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena - reclusão, de um a três anos.
[40] Uma cópia integral dessa decisão, datada de 15.02.11 e transitada em julgado em 02.06.11, encontra-se às fls.5.854/5.905.
[41] Nesse sentido, o acusado cita como precedente jurisprudencial o Acórdão n.° 3453/01, por meio do qual o CRSFN, invocando
expressamente o princípio do non bis in idem, decidiu arquivar um processo punitivo instaurado pelo Banco Central (BCB n.°
9900943105), tendo em vista que “os apelantes já haviam sido apenados pela Comissão de Valores Mobiliários em decorrência de
cometimento da mesma infração”.
[42] Essa ação transitou em julgado para o MPF em 22.08.06 e a decisão final em relação ao acusado se encontra no acórdão às
fls.5.854/5.905.
[43] IX - É vedado às instituições financeiras: b) renovar empréstimos com a incorporação de juros e encargos de transação anterior,
ressalvados os casos de composição de créditos de difícil ou duvidosa liquidação;
[44] IX - É vedado às instituições financeiras: b) renovar empréstimos com a incorporação de juros e encargos de transação anterior,
ressalvados os casos de composição de créditos de difícil ou duvidosa liquidação;
[45] Nesse sentido, o acusado cita como precedente jurisprudencial o Acórdão n.° 3.453/01, por meio do qual o CRSFN, invocando
expressamente o princípio do non bis in idem, decidiu arquivar um processo punitivo instaurado pelo Banco Central (BCB n.°
9900943105), tendo em vista que “os apelantes já haviam sido apenados pela Comissão de Valores Mobiliários em decorrência de
cometimento da mesma infração”.
[46] Segundo o documento às fls. 5761, essa ação teria transitado em julgado para o Ministério Público Federal em 12.11.07.
[47] §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
[48] Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administração pública federal.
[49] Art. 143. A Diretoria será composta por dois ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de
administração, ou, se inexistente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto estabelecer: IV - as atribuições e poderes de cada diretor.
[50] Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado
por lei ou pelo estatuto.
[51] Conforme a versão do Estatuto Social às fls. 1567/86, vigente de 28.04.95 a 20.12.96:
“Artigo 33 – Observado o disposto neste Estatuto e no Regulamento Interno, compete:
(...) Parágrafo 3° - Ao Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, sob orientação do Diretor-Superintendente:
I. Planejar, coordenar e controlar o orçamento econômico-financeiro do Banco do Estado do Paraná S.A. e das empresas nas quais este
participe como acionista majoritário;
II. manter o acompanhamento de todas as operações, negócios e serviços do Banco;
III. fornecer subsídios, estudos técnicos e outros elementos orientadores ao Diretor Superintendente, ao Diretor-Presidente, à Diretoria e,
consequentemente, ao Conselho de Administração, para que este possa estabelecer a política dos negócios do Banco;
IV. administrar e controlar as reservas financeiras do banco, cuidando da manutenção de sua liquidez, em operações de mercado de
capitais a curto prazo;
V. dimensionar e controlar a distribuição dos recursos internos para aplicação nas áreas operacionais, em função da liquidez do Banco e
da conjuntura econômico-financeira; e
VI. promover a execução de outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Diretor-Superintendente.”
[52] Essa ação transitou em julgado para o MPF em 22.08.06 e a decisão final em relação ao acusado se encontra no acórdão às
fls.5.854/5.905.
[53] Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o 11/02

Acusados:
Acir Eloir Pinto da Rocha
Alaor Alvim Pereira
Aldo de Almeida Junior
Alfredo Sadi Prestes
Aristeu Cruz
Arlei Mário Pinto de Lara
Aroldo dos Santos Carneiro
44/58

Domingos Tarço Murta Ramalho
Elio Poletto Panato
Gabriel Nunes Pires Neto
Geraldo Marques
Giovani Gionédis
Guntolf Van Kaick
Honório Petersen Hungria
José Carlos Galvão
José Silvio de Oliveira Capucho
Kenji Iwamoto
Manoel Campinha Garcia Cid
Maria Miyuki Endo Ravedutti
Miguel Salomão
Nestor Celso Imthon Bueno
Nilton Hirt Mariano
Oswaldo Rodrigues Batata
Paulo Roberto Rocha Krüger
Sérgio Eloi Druszcz
Valdemar José Cequinel
Vilmar Xavier Pereira
Wilson Mugnaini

Assunto: Apurar a ocorrência de infrações administrativas na administração e gestão do Banco do Estado do Paraná S.A.

Relatora: Luciana Dias

VOTO

I. PRELIMINARES.

i) Prescrição.

1. A preliminar de prescrição, suscitada pela maioria dos acusados, se reveste de algumas nuances que a tornam menos óbvia neste
caso, em função dos diferentes períodos em que se realizaram os grupos de operações aqui compreendidos e também dos regimes
jurídicos distintos que vigoraram ou foram instituídos à época dos fatos.

2. As Operações Algaci foram celebradas entre 05.1996 e 03.1998; as Operações DM, por sua vez, foram realizadas entre 03.1998
e 11.1998; e as Operações Xingu, por fim, foram contratadas entre 03.1998 e 08.1998.

3. Até a entrada em vigor da Lei n.o 9.457, em 06.06.1997, não havia previsão no ordenamento jurídico a respeito dos prazos a que
a CVM estava sujeita no exercício de seu poder sancionador[1]. O entendimento então adotado pela CVM era de que os ilícitos praticados
em sua área de competência seriam imprescritíveis[2].

4. A Lei n.o 9.457, de 1997, introduziu o art.33 na Lei n.o 6.385, de 1976, e limitou a oito anos a pretensão sancionadora da CVM
contra ilícitos praticados no mercado de valores mobiliários[3]. O referido art. 33 foi revogado já em 31.07.1998 (isto é, apenas um ano
após sua entrada em vigor), com a publicação da Medida Provisória n.o 1.708, que uniformizou o tratamento da matéria no âmbito da
Administração Pública Federal e reduziu o referido prazo para cinco anos. Após sucessivas reedições, o texto dessa medida provisória foi
finalmente convertido na Lei n.°9.873, de 23.11.1999, até hoje vigente.

5. A Lei n.o9.873, de 1999, tratou das infrações cometidas anteriormente à sua vigência, estabelecendo, em seu art. 4o[4], que os
fatos ocorridos após 01.07.1995 (como é o caso dos compreendidos neste processo, iniciados em 05.1996) devem receber o tratamento
prescricional geral da Lei n.o 9.873, de 1999, notadamente os prazos quinquenal e trienal (intercorrente) previstos no seu art.1o, caput e
§1o[5].

6. Uma vez assentada a aplicabilidade dessa lei, restam outras duas questões: (i) os reflexos da prescrição penal sobre a prescrição
administrativa, quando o fato objeto da ação punitiva da CVM também constituir crime, nos termos do art.1o, §2o, da Lei n.o 9.873, de
1999[6]; e (ii) a ocorrência ou não de interrupção do lapso prescricional.

7.
O art.1o, §2o, da Lei n.o 9.873, de 1999, estabelece que “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.

8. A rara doutrina comentando este comando defende que não se aplica o prazo prescricional penal em toda e qualquer hipótese,
mas apenas quando ele exceder os cinco anos previstos genericamente no art.1o, caput, da Lei n.o 9.873, de 1999.

9. Tal entendimento tem base no fato de que somente essa interpretação conferiria à norma um tratamento compatível com o
45/58

princípio da isonomia consagrado na Constituição Federal. Aplicar o prazo de prescrição penal a casos em que ele é menor que o prazo
prescricional administrativo significaria conferir um tratamento mais benéfico a quem reconhecidamente tenha cometido, mediante a
prática de um mesmo ato, um ilícito penal e administrativo. De acordo com essa linha de raciocínio, esse resultado violaria o princípio da
isonomia e submeteria os demais acusados, absolvidos no curso de ações penais, a uma situação de franca desvantagem[7].

10. Por esse motivo, e considerando a inferioridade do prazo prescricional reconhecido nas ações penais trazidas ao processo[8],
afasto a alegação de sua comunicação e incidência sobre a pretensão punitiva da CVM.

11.
Volto-me agora à segunda questão, que trata da ocorrência ou não de evento capaz de interromper o decurso do prazo
prescricional. Ao contrário do que sustentam os acusados, entendo que os autos contêm diversos atos inequívocos que importam a
apuração dos fatos objeto deste processo – capazes, portanto, de interromper a prescrição, nos termos do art.2o, II, da Lei n.o 9.873, de
1999.

12. O primeiro deles é o Ofício CVM/SFI n.o 54/2000, enviado pela CVM ao Banco Central em 23.10.2000, em referência à denúncia
feita pela Sra. Marisa Stedile, solicitando informações a respeito da ocorrência de irregularidades na administração do Banestado (fls.14).
A esse ato seguiram-se outros, como: (i) as sucessivas visitas dos inspetores da CVM à sede do Banestado, ocorridas a partir de
15.03.2002 (fls.27/38 e 1.303/1.306); (ii) os termos de intimação solicitando ao Banco o envio de cópias de documentos, em 02.05.2002 e
03.04.2003 (fls. 47/50 e 1.168/1.173); (iii) a propositura, em 09.07.2003, de ação destinada a levantar o sigilo das operações de crédito
aqui compreendidas (fls.1.332/1.347) – fato que prolongou a duração do inquérito (fls.1.384/1.387); e (iv) os ofícios enviados pela CVM
aos acusados e a outros agentes ainda durante o inquérito, solicitando-lhes esclarecimentos (fls.879/1.217, 1.230/1.299 e 1.412/1.925).

13. Gostaria de destacar a ação cautelar movida pela CVM em face do Banestado e de diversas sociedades em busca de acesso a
documentos sujeitos a sigilo bancário em 09.07.2003, com sentença proferida em 14.07.2006, em relação à qual ainda estão pendentes
recursos no STJ e no STF. Tal ação é um ato complexo, voltado essencialmente a apurar os fatos que constituem o objeto deste processo
e capaz de interromper a prescrição enquanto pendente de provimento jurisdicional definitivo. O desenrolar da referida ação, com a
interposição de recursos e outros atos praticados ao longo dela, bem como a análise dos documentos inicialmente disponibilizados pelo
Banco em juízo, encontram-se suficientemente documentados nos autos (fls.1.312/1.402).

14. O acusado Nilton Hirt Mariano sustenta ainda que o prazo prescricional poderia ser interrompido uma única vez. O art.2o da Lei
n.o 9.873, de 1999, no entanto, não limita a ocorrência de interrupções, como o fazem outras normas que também cuidam de prazos
prescricionais[9].

15.
Por fim, resta verificar a ocorrência da prescrição trienal a que se refere o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873, de 1999, também
denominada intercorrente. O entendimento deste Colegiado é de que, até a instauração do processo administrativo propriamente dito – o
que ocorreu com a intimação dos acusados para apresentar suas defesas, em 06.2009, nos termos do art.8o, §1o, da Deliberação CVM n.o
538, de 2008 –, a prescrição a que se vincula a CVM no exercício de seu poder punitivo é a quinquenal, prevista no art. 1o, caput, da Lei
n.o 9.873, de 1999[10]. Portanto, a prescrição trienal somente poderia ter se dado a partir de 06.2009.

16. Apresentadas as defesas, não transcorreram mais de três anos entre a distribuição deste processo ao Colegiado, em 09.03.10, e a
realização desta sessão de julgamento.

17. Dessa forma, e considerando todo o exposto acima, afasto a alegação de prescrição em relação a todos os acusados.

ii) Incompetência da CVM.

18.
Muitos acusados sustentam a incompetência da CVM para apurar, fiscalizar ou mesmo sancioná-los com base nas operações
objeto deste processo, tendo em vista que elas têm caráter estritamente bancário e, portanto, não se relacionariam ao mercado de
valores mobiliários.

19. Ainda segundo esses acusados, a competência da CVM só se justificaria diante da ocorrência de prejuízos a acionistas minoritários
– fato que não se teria verificado, dado o ágio expressivo com o qual foram alienadas as ações de emissão do Banco quando da sua
privatização.

20. À época da ocorrência dos fatos, o Banestado era simultaneamente instituição financeira e companhia aberta. Isso significa, na
prática, que o Banco encontrava-se sujeito a dois regimes jurídicos concorrentes, instituídos a fim de tutelar bens jurídicos distintos.

21. De um lado, sua atividade sujeitava-o à fiscalização e regulamentação do Banco Central, no âmbito da competência prevista na
Lei n.o 4.595, de 1964, a fim de assegurar a higidez e a integridade do Sistema Financeiro Nacional. De outro lado, a competência da CVM
se justificava diante da possibilidade de negociação de valores mobiliários de emissão do Banco em mercados por ela regulamentados,
observadas as Leis n.o 6.385 e 6.404, ambas de 1976.

22. As imputações feitas pela Acusação têm como única base os deveres fiduciários dos administradores de sociedades anônimas
em função de sua sujeição ao regime das Leis números 6.404 e 6.385, de 1976, independentemente da natureza da atividade e das
operações desempenhadas pela companhia, que, conforme exposto acima, podem justificar a competência concorrente, mas não
46/58

excludente, de outros órgãos reguladores.

23. A competência da CVM tampouco decorre da ocorrência de prejuízos a acionistas minoritários. O arcabouço jurídico que sustenta
e fundamenta a sua atuação visa a tutelar a higidez, a integridade e a confiabilidade do mercado de valores mobiliários.

24. Por esse mesmo motivo, a “ocorrência de prejuízos” por vezes prescinde de perdas patrimoniais individualmente experimentadas
pelos investidores. Os danos e os prejuízos que emergem de condutas praticadas em desrespeito às referidas normas são
frequentemente tão abstratos quanto o próprio bem jurídico que elas tutelam: a credibilidade e o regular funcionamento do mercado de
capitais.

25. Isso não quer dizer, contudo, que os acionistas do Banestado não tenham sofrido perdas em função das operações analisadas
neste processo. Com isso reconheço apenas que a ocorrência de eventuais prejuízos não se resume à variação patrimonial de seus
acionistas nem pode ser afastada pelo simples ágio obtido com a venda das ações do Banco no leilão de sua privatização.

26. Por tudo isso, e considerando os precedentes deste Colegiado no mesmo sentido[11], afasto a preliminar de incompetência da
CVM.

iii) Violação ao princípio do non bis in idem.

27. Alguns acusados alegaram, ainda, violação ao princípio do non bis in idem, seja porque os fatos compreendidos neste processo já
foram objeto de procedimentos instaurados pelo Banco Central e julgados em última instância pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, seja porque também o Judiciário pronunciou-se a seu respeito, em ações civis ou penais.

28. O Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar a respeito dessa alegação diversas vezes, e o seu entendimento é uníssono no
sentido de que a atuação concorrente do Banco Central e da CVM não fere o princípio do non bis in idem quando a multiplicidade de
atividades sancionadoras tem fundamento em múltiplas normas editadas a fim de tutelar bens jurídicos distintos e que foram
simultaneamente violadas mediante a prática de uma mesma conduta.[12]

29. Os bens jurídicos tutelados pela CVM e pelo Banco Central são distintos, conforme já explorei acima. Da mesma forma, os bens
jurídicos para os quais se buscou tutela nas esferas civis (ressarcimento dos prejuízos causados ao Banco e seus investidores) e penais
(crimes contra o sistema financeiro) do Judiciário não são os mesmos protegidos pela CVM.

30. Por esses motivos, afasto essa preliminar.

iv) Inépcia da peça acusatória.

31. Segundo alguns acusados[13], o relatório de inquérito descreveria de forma genérica sua participação, sem pormenorizar nem
individualizar suas condutas, o que teria acarretado prejuízo a suas defesas.

32. A participação de cada acusado me parece suficientemente descrita e relacionada às funções, deveres e responsabilidades que a
Acusação entendeu exigíveis de cada cargo (diretoria e conselhos de administração e fiscal). É verdade que muitas das imputações têm
caráter omissivo; mas isso não significa que as omissões não estejam bem caracterizadas no relatório de inquérito.

33.
A esse respeito, parece-me inclusive que a Acusação logrou reunir indícios suficientes para sustentar, de forma coerente, a
possibilidade de que administradores que permaneceram inertes adotassem um padrão distinto de conduta. Boa parte dos esforços
empenhados no relatório de inquérito consiste justamente em descrever cada um desses episódios atípicos, que poderiam ter suscitado,
segundo a lógica acusatória, uma postura distinta nos acusados.

34. Também as defesas não foram prejudicadas em função disso. Em geral, elas se voltam justamente a questionar, em relação a
determinados cargos e circunstâncias, a exigibilidade dos deveres supostamente violados. Por esses motivos, afasto a referida preliminar.

v) Ilegitimidade passiva.

35.
A acusada Maria Miyuki Endo Ravedutti alegou não ter legitimidade passiva para figurar como acusada neste processo,
considerando sobretudo sua participação pontual (aprovação de apenas uma operação) e o cargo que ocupava (Diretoria de Recursos
Humanos), não afeito à concessão de crédito pelo Banco.

36. A CVM já firmou precedentes sólidos de que administradores não podem se esquivar de seus deveres fiduciários ou mesmo se
alienar das decisões da companhia alegando falta de competência ou conhecimento técnico[14].

37.
A acusada fazia parte da Diretoria Colegiada do Banco que, nos termos do estatuto, tinha competência para tomar certas
decisões. Todos os diretores que tomam parte em decisões colegiadas são igualmente responsáveis por elas, independente da área em
que atuem na instituição, devendo, no processo de tomada de decisão, atentar para os deveres de diligência e lealdade.

38. A competência estatutária da Diretoria Colegiada não excluía as demais previstas para cada diretoria individualmente. No que se
47/58

refere à concessão de crédito, ambas se sobrepunham e concorriam, em um sistema de aprovações que combinava a participação de
diversas instâncias e comitês internos (esses sim integrados por diretores das respectivas áreas) com a atuação conjunta dos próprios
administradores do Banco, cabendo a um ou outro órgão a palavra final a respeito, conforme o valor e a natureza das operações. Um
sistema como esse é concebido justamente para que as decisões sejam analisadas por várias pessoas e, por isso, não faria qualquer
sentido eximi-las de responsabilidade.

39. Por este motivo, rejeito também esta preliminar.

II. MÉRITO.

i) Introdução.

40. Este processo administrativo sancionador foi instaurado para apurar a suposta ocorrência de atos ilegais na administração do
Banestado, resultantes da violação dos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404, de 1976.

41.
Tais irregularidades estariam essencialmente relacionadas a operações de abertura de crédito, renegociações desses
empréstimos, concessões de descontos, alterações de taxa de juros aplicáveis, aceitação de precatórios em dação em pagamento, entre
outros.

42. Discutem-se três conjuntos de operações.

43.
O primeiro conjunto, denominado pelo relatório de “Caso Algaci”, está supostamente relacionado ao financiamento de
campanhas eleitorais do então deputado estadual Algaci Osmário Túlio. A Acusação analisou 17 operações de crédito, compreendendo
empréstimos e renovações (rolagens), entre 06.1996 e 03.1998. A soma dessas operações atinge o montante aproximado de R$3,3
milhões em números de 1998.

44. De acordo com a Acusação, as operações de concessão de empréstimos e as sucessivas renovações teriam sido negociadas entre
a Casa Civil do Estado do Paraná e diretores do Banestado, para empresas tomadoras que não tinham histórico de crédito e sabidamente
também não tinham condições de honrar as obrigações assumidas.

45.
No processo de renegociação dessas dívidas, teria havido concessão de descontos indevidos e a quitação parcial dos créditos
mediante dação em pagamento de precatórios avaliados, pelo Banco para esse fim, a valor de face, quando, na verdade, o valor de
mercado seria 65% inferior.

46.
O segundo e o terceiro conjuntos de operações, denominados pelo relatório “Caso Xingu” e “Caso DM”, têm fatos bastante
similares entre si e, por isso, serão analisados conjuntamente no presente voto. Esses casos tratam de operações de renegociação e
quitação de dívidas de construtoras, iniciadas em 03.1998, que mantinham contratos com empresas públicas, sociedades de economia
mista ou o próprio Estado do Paraná.

47.
Diferentemente do Caso Algaci, no Caso Xingu e no Caso DM os documentos constantes dos autos demonstram que os
tomadores dos empréstimos eram clientes antigos do Banestado, com histórico de crédito, e usuários de diversos produtos financeiros,
tais como seguros e linhas de crédito especiais, como FINAME, envolvendo valores semelhantes entre si. Nas operações vislumbradas
nesses casos, a concessão original de crédito não foi questionada pela Acusação.

48.
Para a Acusação, os problemas no Caso Xingu e no Caso DM se deram no processo de recomposição das dívidas dessas
empresas. Teriam sido concedidos descontos indevidos e a quitação dos créditos teria sido feita por meio de precatórios avaliados a valor
de face, quando o seu valor de mercado era bastante inferior.

49. Antes de analisar cada uma dessas operações, algumas considerações iniciais me parecem pertinentes.

50. Em primeiro lugar, as inúmeras ações penais e processos administrativos junto ao Banco Central, as CPIs instauradas, bem como
as informações e documentos juntados aos autos, dão conta de que a condução dos negócios do Banestado, à época dos fatos, adotava
práticas que ensejavam ilícitos administrativos, má gestão e, em alguns casos, crimes contra o sistema financeiro. Os autos não deixam
dúvida de que havia muitas fragilidades na gestão do Banco.

51. No entanto, nem tudo quanto se pode extrair dos autos está no âmbito de competência da CVM. Este processo, em particular,
analisa três grupos de operações isolados, quase pinçados do que aparentemente era uma tônica de atuação da instituição à época. Os
processos administrativos junto ao Banco Central e os processos penais tratam de fatos muito mais abrangentes que os analisados aqui.

52. Isso ocorre porque, primeiro, o presente processo teve origem numa denúncia e se limitou ao conteúdo dela. Mas isso também se
deve às dificuldades enfrentadas pela equipe de investigação, que teve de se valer de meios judiciais para obtenção de informações,
documentos e provas.

53.
A segunda observação de caráter geral que reputo importante é o fato de que as condutas questionadas são relativas a
48/58

operações de crédito que faziam parte das atividades ordinárias do Banco. Atividades como conceder ou não crédito; estabelecer as
condições e critérios para tal concessão; renegociar dívidas, e, neste processo, conferir descontos e aceitar outros bens em dação em
pagamento ou quitação de dívidas constituem parte da atividade operacional de uma instituição financeira e fazer um julgamento
meritório sobre tais transações é bastante difícil e, na maior parte das vezes, indesejável, aos menos sob a perspectiva e as limitações da
competência da CVM.

54.
A CVM tem precedentes consolidados no sentido de não rever decisões negociais tomadas pelos administradores quando tais
decisões são informadas, refletidas e desinteressadas, observadas as peculiaridades de cada caso concreto[15].

55.
E m casos semelhantes aos fatos aqui narrados, a CVM utilizou esses precedentes para afastar a responsabilidade de
administradores quando a Acusação não havia sido composta de provas robustas de que, para além da análise de mérito efetuada pelo
Banco Central, com foco na saúde financeira das instituições, os administradores teriam deixado de cumprir com seus deveres de
diligência e lealdade[16].

56.
Esses precedentes também autorizaram a CVM a responsabilizar administradores por falta de dever de diligência e desvio de
conduta quando se entendeu que as operações de crédito e renegociações foram decididas negligenciando as condições mínimas de
análise de crédito e de gestão bancária[17]. Como evidência de negligência no cumprimento dos deveres impostos pelos artigos 153 e
154, caput, da Lei n.o 6.404, de 1976, o Colegiado considerou a existência de pareceres técnicos de agências ou gerências das
instituições financeiras, apontando inobservância de regras bancárias, pareceres esses que foram contrariados pela decisão dos
administradores sem qualquer justificativa ou reflexão aparente.

57.
Outro comentário geral que entendo pertinente a todas as acusações é que o Banestado tinha procedimentos razoavelmente
formalizados de aprovação de crédito. As operações passavam por diversas instâncias de aprovação de acordo com o valor envolvido e o
nível de restrição dos tomadores. Os parágrafos 4 a 6 do relatório descrevem como as aprovações se davam.

58.
Resumidamente, o procedimento de aprovação das operações de crédito no Banestado perpassava, em geral, as seguintes
etapas: (i) a solicitação de crédito era feita na agência do Banco; (ii) com parecer favorável do comitê de crédito da agência, a proposta
era enviada ao comitê de crédito da Gerência Regional a que a agência estava subordinada; (iii) com o parecer favorável do comitê da
Gerência Regional, a proposta era encaminhada à diretoria operacional responsável pela operação; (iv) o diretor operacional a
encaminhava ao Comitê de Crédito e Operações I ou II, de acordo com o montante envolvido; (v) aprovada em todas essas instâncias, a
proposta era apresentada na reunião plenária para homologação da Diretoria Colegiada (fls. 1.733/1.741).

59.
Para aprovação de operações de clientes com restrições, internas ou externas, bem como para análise de propostas de
renegociação e composição de dívidas, tais operações eram ainda submetidas a uma instância especial, o chamado Comitê de Operações
da Mesa de Negócios da Carteira Comercial (MESAN), antes da submissão ao Comitê de Crédito e Operações I ou II. Todas essas
instâncias emitiam pareceres técnicos a respeito das operações.

60. Havia comitês de crédito formados por gerentes e comitês de crédito formados por diretores de áreas operacionais.
Essencialmente, o que definia se uma operação seria analisada pelo comitê de crédito formado por gerentes ou por diretores era o seu
valor, dentre outros critérios acessórios eventualmente aplicáveis ao tipo específico de operação. Há documentos nos autos que dão
conta de que os limites de alçada eram amplamente divulgados entre as áreas técnicas e diretorias do Banco.

61.
Por exemplo, embora não se possa extrair dos autos até quando esses limites vigoraram, em 18.01.1995, a Diretoria de
Crédito Comercial circulou entre determinadas gerências e diretorias do Banco documento denominado “Nova Tabela de Alçadas
Operacionais”, o qual contemplava os valores de alçada a serem observados para os fins dispostos acima a partir de então. Apenas a
título elucidativo, vale referir que, à época, de acordo com o citado documento, o limite de alçada para aprovação de operações pelo
Comitê de Crédito e Operações I (composto por diretores) era de R$7,9 milhões, enquanto o limite de alçada para aprovação de
operações pelo Comitê de Crédito e Operações II (composto por gerentes) era R$3,1 milhões (fls.5.532/5.535).

62. Nos termos do Regimento dos Comitês de Crédito e Operações e Comitê Financeiro, bem como do Estatuto Social vigente à época
dos fatos (fls.1.567/1.586 e 547/558), seriam aprovados valores de alçada, sujeitando cada operação, de acordo com sua complexidade e
montante, à aprovação dos comitês de crédito ou da Diretoria Colegiada.

63.
Essa estrutura de controles internos permitia, ao menos em princípio, que os administradores monitorassem de maneira
razoável as atividades operacionais do Banco que eventualmente não fossem diretamente empreendidas por eles, mas sim por órgãos
subordinados à Diretoria Colegiada.

64. Tendo em vista o disposto acima, para análise das operações específicas e afastamento da proteção usualmente conferida pela
CVM a decisões negociais, levei em conta: (i) elementos que subvertessem ou burlassem esses controles internos; ou (ii) a falta de
atenção e reflexão sobre os red flags que esses controles tenham enviado aos administradores. Mais precisamente, em relação ao
presente caso, considerei o conteúdo dos pareceres técnicos quanto à qualidade e situação do crédito dos tomadores e condições das
operações que foram aprovadas.

65.
Isso não significa dizer que os administradores não podem nunca tomar decisões que alterem ou contrariem as condições e
limites sugeridos pelas instâncias inferiores de análise e aprovação criadas dentro de uma companhia e, no presente caso,
49/58

consubstanciados nos pareceres técnicos. Ao contrário, muitas vezes, as diversas instâncias de análise são criadas justamente porque as
decisões negociais são complexas e devem levar em conta diferentes aspectos e interesses.

66. No processo de sopesar esses diversos aspectos e interesses, é possível e até provável que algumas das ponderações técnicas
sejam contrariadas ou ultrapassadas. No entanto, é preciso que os administradores se informem sobre essas ponderações técnicas,
reflitam a seu respeito e decidam de maneira desinteressada.

ii) Caso Algaci.

67. As Operações Algaci são 17 transações, que incluem concessões de crédito, rolagens e renegociações realizadas com empresas
que, de alguma forma, estavam relacionadas ao então deputado estadual Algaci Osmário Túlio, chamadas pelo relatório de Empresas
Algaci. São elas: a AT Computação, Estúdios Unidos, Documenta e Clamar.

68. Para a Acusação, essas operações caracterizariam violação do dever de diligência por parte de determinados administradores
do Banestado, nos termos do art.153, da Lei no 6.404, de 1976, bem como desvio de poder e prática de atos de liberalidade, vedados
pelo art.154, caput e §2o, alínea “a”, da mesma lei.

69. Há diversos elementos nos autos que permitem inferir que os empréstimos concedidos às Empresas Algaci não obedeciam a uma
lógica negocial e subvertiam os controles internos implementados no Banestado, vale enumerá-los:

i) a Documenta e a AT Computação não tinham histórico de relacionamento com o Banestado, suas contas foram abertas
quando da concessão do primeiro empréstimo;

ii) os Pareceres do Comitê de Crédito da Agência Batel relativos às operações 1, 2 e 4 fazem menção a falta de histórico dos
clientes com o Banco, ao caráter de urgência das operações e a pendências das referidas empresas junto a outras
instituições financeiras;

iii) os primeiros empréstimos (operações 1A e 1B) já superavam em muito a capacidade de pagamento da Documenta e da AT
Computação, conforme se depreende das conclusões do documento “Análise das Operações Irregulares” elaborado pelo
próprio Banestado em 21.10.96 (fls.2.258/2.273), das declarações de Algaci Túlio (fls.2.246/2.252 e 2.253/2.257) e,
finalmente, das conclusões do Banco Central a respeito de tais operações (fls.2.456 e 2.285);

iv) o gerente da Agência Batel, J. C. C., em depoimento à autoridade policial, declarou que Sérgio Eloi Druszcz, diretor do
Banco, lhe havia pressionado para a aprovação das operações iniciais do Caso Algaci (fls.2.028, 2.029, 2.949, 2.950);

v) a operação 5 (desconto de duplicatas no valor total de R$690.000,00) foi analisada pela Agência Batel, pela
Superintendência Regional e pela MESAN, com pareceres ressalvados de todas essas instâncias; não obstante, o Comitê
de Crédito e Operações I aprovou a referida operação sem que houvesse qualquer justificativa ou reflexão registrada em
ata;

vi) nas operações 6, 7, 8, 9, 10 e 11, as manifestações do Comitê de Crédito da Agência Batel passaram a eximir a Agência de
qualquer responsabilidade pela aprovação e condução de tais transações, tendo em vista que as operações estavam sendo
negociadas diretamente pela diretoria do Banestado;

vii) nas operações 6, 7, 8, 9, 10 e 11, o Comitê de Crédito e Operações I aprovou a celebração das operações mesmo diante
de pareceres contrários da Agência e da Gerência Regional (fls.2.365/2.373, 2.374/2.379, 2.380/2.390, 2.391/2.405,
2.528/2.554 e 2.406/2.419), além de melhorar as condições dos empréstimos para o tomador, sem que houvesse
qualquer justificativa ou reflexão registrada em ata;

viii) da mesma forma, as operações 14, 16 e 17 foram aprovadas pelo Comitê de Crédito e Operações I a despeito de parecer
contrário do Comitê de Crédito da Agência Batel (fls.2.703/2.709, 2.559/2.612 e 2.613/2.632), destacando a ausência de
histórico de crédito ou mesmo a incapacidade financeira das proponentes de arcar com as responsabilidades da dívida,
sem que houvesse qualquer justificativa ou reflexão registrada em ata;

ix)
o Comitê de Crédito e Operações I aprovou as operações 1, 5, 6, 7, 10 e 11 com quórum insuficiente de diretores.
Conforme o “Regimento dos Comitês de Crédito e Operações e Comitê Financeiro” do Banestado (fls.1.883/1.893 e
2.225/2.245), a aprovação das operações no âmbito do Comitê de Crédito e Operações I estava sujeita ao voto favorável
de pelo menos três diretores do Banco. As operações 1, 5, 6, 7, 10, 11 foram aprovadas por número inferior de diretores,
sendo que a operações 1, 5, 6 e 11 foram aprovadas apenas pelos diretores Sérgio Eloi Druszcz e Arlei Mario Pinto de Lara,
e a operação 6 foi aprovada isoladamente pelo diretor Sérgio Eloi Druszcz (fls.2.306 e 2.308; 2.525;2.305;2.533; e 2.407);

x) Arlei Mario Pinto de Lara, responsável pela aprovação das operações 1A e 1B, 7, 8, 9, 10 e 11, é sobrinho de Algaci Túlio;
e

50/58

xi) as condições impostas pelos pareceres técnicos eram frequentemente liberadas por atos dos diretores. Exemplo disso são,
na operação 10, a autorização de Sérgio Eloi Druszcz dispensando as certidões negativas da Documenta e a avaliação dos
ativos dados em garantia; e, na operação 16, a liberação das condicionantes impostas pelo Comitê de Crédito I com o aval
“ciente e autorizado” do Diretor Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração, Manoel Campinha Garcia Cid
(fls.180).

70. Pelo exposto, acredito que a Acusação provou de forma satisfatória que a estrutura de analise de crédito do Banestado foi burlada
por pressões de membros da diretoria e seus controles internos foram subvertidos e ignorados sem qualquer justificativa clara.

71. Por isso, acredito que os diretores que compuseram o Comitê de Crédito e Operações I para a aprovação das Operações Algaci
infringiram seus deveres de diligência previstos no art.153 da Lei no 6.404, de 1976, bem como infringiram o comando do caput do
art.154 do mesmo documento, que determina que os administradores exerçam suas atribuições para lograr os fins e no interesse da
companhia. As inúmeras evidências reunidas pela Acusação demonstram que nenhuma das Operações Algaci foi aprovada no interesse
do Banestado.

72. Resta analisar se as Operações Algaci configuram ato de liberalidade, vedados nos termos do art. 154, §2o, alínea “a”, da Lei no
6.404, de 1976. A discussão sobre a violação do referido dispositivo passa necessariamente pela relação entre a discricionariedade dos
administradores no exercício de suas atividades e a possibilidade de renunciarem, em nome da companhia, a direitos de sua titularidade,
que é um terreno sempre bastante complexo.

73.
N o âmbito das atividades das instituições financeiras, que corriqueiramente envolvem, como parte inerente do escopo
operacional da entidade, a concessão de crédito, a renegociação, o desconto e o perdão de dívidas e a eventual renúncia a direitos da
companhia, essa discussão parece ser ainda mais espinhosa.

74. Diante da necessidade de conciliar a proteção ao interesse social com níveis salutares de flexibilidade para os administradores, a
doutrina reconhece que a concessão de descontos em operações de renegociação de dívida pode não caracterizar ato de liberalidade,
desde que tais operações ocorram de forma justificada[18].

75. Mesmo nos precedentes da CVM é possível encontrar decisões que afastam as imputações por ato de liberalidade em casos que
poderiam guardar certa semelhança com o presente processo[19]. Esse entendimento parece condizente também com a dificuldade de a
CVM adentrar no mérito das operações realizadas por instituições financeiras[20].

76. As operações do Caso Algaci, no entanto, estão permeadas de peculiaridades que ensejam um enfoque diverso daqueles conferidos
pelos precedentes acima mencionados. Embora tais transações se revestissem de caracteres típicos de operações de crédito
cotidianamente realizadas por instituições financeiras, a verdade é que uma série de documentos constantes dos autos demonstra que a
finalidade real e última dessas transações era, de algum modo, formalizar o que consistia em doações para o financiamento de
campanhas eleitorais do então deputado Algaci Túlio.

77. Não quero dizer com isso que companhias abertas não possam doar dinheiro a campanhas eleitorais ou candidatos. Doações para
campanhas eleitorais podem ser autorizadas nos termos do art.154, §4o, da Lei n.o 6.404, de 1976, que autoriza o conselho de
administração ou a diretoria a praticar atos gratuitos razoáveis, desde que no interesse dos empregados ou da comunidade a que
pertença a companhia.

78. Os administradores podem entender que colaborar com a promoção de um debate político saudável e informado traz benefícios
para a companhia e a comunidade que a cerca. No entanto, essas doações têm que ser analisadas, decididas e divulgadas como atos
gratuitos dos administrados justificados com base no art.154, §4o, da Lei n.o 6.404, de 1976. Elas não podem, como ocorre no caso em
tela, ser disfarçadas em atividades operacionais da companhia.

79. Por todas essas razões, entendo que restou configurada também a prática de ato de liberalidade pelos diretores que aprovaram
as operações no âmbito dos comitês de crédito, em infração ao art.154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404, de 1976.

80. Os diretores Sérgio Eloi Druszcz e Arlei Mario Pinto de Lara demonstraram uma participação diferenciada que vai além dos fatos
de Arlei ser sobrinho de Algaci Túlio e de terem aprovado a operação 1, mesmo sem o quórum exigido pelo Regimento Interno, iniciando o
esquema de doações que viria a ser deflagrado.

81. Além disso, Sérgio Eloi Druszcz e Arlei Mario Pinto de Lara participaram da aprovação de quase todas as operações até a de n.o
11, sendo que nas operações 1, 5, 6, 7, 10 e 11, individual ou conjuntamente, não observaram o quorum mínimo previsto no “Regimento
dos Comitês de Crédito e Operações e Comitê Financeiro” do Banestado (fls.1.883/1.893 e 2.225/2.245). Esses elementos demonstram
uma atuação mais proeminente desses diretores no azeitar das operações irregulares. Por essas razões, os diretores Sérgio Eloi Druszcz e
Arlei Mario Pinto de Lara devem receber uma pena superior aos demais diretores.

82.
O diretor Manoel Campinha Garcia Cid também teve participação diferenciada. No âmbito da operação 16, Manoel Campinha
Garcia Cid, Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, apôs sua assinatura ao documento, após a inscrição
“ciente e autorizado”, liberando condicionantes impostas pelo Comitê de Crédito e Operação I (fls.180).

51/58

83.
Por fim, os diretores Oswaldo Rodrigues Batata (que aprovou as operações 14 a 17), Nilton Hirt Mariano (que aprovou as
operações 14 a 17), Alaor Alvim Pereira (que aprovou as operações 14 a 16), Elio Poletto Panato (que aprovou as operações 16 e 17),
Aroldo dos Santos Carneiro (que aprovou a operação 14), Aldo de Almeida Junior (que aprovou as operações 8, 14, 16), Alfredo Sadi
Prestes (que aprovou as operações 8 e 9), Wilson Mugnaini (que aprovou as operações 8 e 9) também devem ser condenados.

84. Voto, assim, pela condenação dos diretores Sérgio Eloi Druszcz, Arlei Mario Pinto de Lara, Manoel Campinha Garcia Cid, Aldo de
Almeida Junior, Alfredo Sadi Prestes, Wilson Mugnaini, Oswaldo Rodrigues Batata, Nilton Hirt Mariano, Alaor Alvim Pereira, Elio Poletto
Panato, e Aroldo dos Santos Carneiro, por infração aos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404, de 1976.

85. Os demais diretores do Banco merecem tratamento diverso, pelas razões que passo a expor a seguir.

86. Todas as 17 operações compreendidas no Caso Algaci foram originalmente aprovadas pelas Gerências Regionais ou pelo Comitê
de Crédito e Operações I, conforme o caso. Desse total de operações, duas delas, notadamente as operações 8 e 16, foram, após
aprovação pela gerência ou comitê, “levadas ao conhecimento” da Diretoria Colegiada do Banestado, nas reuniões ocorridas em
13.01.97 e 25.11.97 (fls.4.144 e 4.155).

87. Nada nos autos indica que os diretores que tomaram parte nessas reuniões da Diretoria Colegiada tinham acesso aos pareceres
ressalvados das diversas instâncias de aprovação do Banco. Os dados que constam das atas não fazem qualquer menção às ressalvas
das instâncias inferiores.

88. Em segundo lugar, os valores envolvidos nessas operações não eram extraordinários se comparados com os valores das demais
operações do Banco. Somadas, as Operações Algaci envolveram cerca de R$3,3 milhões à época. De acordo com a DFP do Banestado,
relativa ao ano de 1997, seus ativos totais somavam cerca de R$6.5 bilhões em 12.1997 e R$5.5bi em 12.1996. Assim, a baixa
representatividade dos valores das Operações Algaci, se comparados aos valores do ativo do Banco, mitiga eventuais características
extraordinárias das referidas operações.

89.
Por fim, a operação 8 consistiu em renovação da operação 6, em virtude do não pagamento da operação anterior, de n.o 7,
aumentando-se a dívida da AT Computação. A operação 16, por sua vez, cuidava de concessão de empréstimo à Documenta no valor de
R$ 665.000,00. Ou seja, tratava-se de operações de crédito, em tese e ao menos até onde se podia deduzir da leitura dos extratos de
ata, conduzidas no curso normal dos negócios de uma instituição financeira, não havendo, em princípio, elementos extraordinários que
ensejassem uma manifestação dos diretores que apenas “tomavam conhecimento” das operações naquelas reuniões da Diretoria
Colegiada do Banestado.

90. Por todas essas razões, não ficou comprovado que havia elementos, ou os chamados red flags, que pudessem chamar atenção
ou sinalizassem a esses diretores que faziam parte da Diretoria Colegiada, mas não das áreas operacionais e do Comitê de Crédito e
Operações I que um questionamento a respeito das operações que aprovavam era necessário.

91. Isso faz com que eu vote por afastar a responsabilidade, quanto à imputação de violação aos artigos 153 e 154, caput e §2o,
alínea “a”, da Lei n.o 6.404, de 1976, dos diretores que não participaram das reuniões dos comitês de crédito, mas exclusivamente das
reuniões da Diretoria Colegiada ocorridas em 13.01.97 e 25.11.97. São eles Maria Miyuki Endo Ravedutti, José Carlos Galvão, Valdemar
José Cequinel, Paulo Roberto Rocha Krüger e Domingos Tarço Murta Ramalho.

92. Em situação peculiar também se encontra o acusado Giovani Gionédis, Presidente do Conselho de Administração do Banestado
entre 05.06.1997 e 24.10.2000. A Acusação imputou responsabilidade ao referido administrador com fundamento em: (i) depoimento
prestado por B.I.M.B. no âmbito de ação penal no sentido de que Giovani Gionédis teria desempenhado um papel ativo na proposição e
viabilização das concessões de empréstimos às Empresas Algaci (fls. 2.811/2.816); (ii) cartas enviadas pelo então deputado estadual
Algaci Túlio ao Governador do Estado do Paraná; e (iii) menção à Chefia da Casa Civil do Estado do Paraná em pareceres contrários
emitidos pela Agência Batel no âmbito das operações 5, 6 e 9.

93. Em primeiro lugar, o início de seu mandato como Presidente do Conselho de Administração ocorreu em 05.06.1997. Desse modo,
até a aprovação da operação 13, ocorrida em 09.06.1997, sua eventual atuação no que diz respeito às Operações Algaci teria sido
desenvolvida à frente da Casa Civil do Estado e não na qualidade de administrador do Banco.

94. Em segundo lugar, mesmo após sua posse como Presidente do Conselho de Administração do Banco, não há nos autos indícios
de que o acusado tenha tido qualquer participação na aprovação das operações que se seguiram, cujo rito prescindia, nos termos dos
documentos societários e internos do Banco, da manifestação do conselho de administração.

95. As únicas menções de uma postura ativa de Giovani Gionédis são encontradas nas declarações de Algaci Túlio e pessoas a ele
ligadas. Embora essas declarações sejam elementos importantes de prova e ajudem a esclarecer o que ocorreu à época dos fatos, não
acredito que elas sejam suficientes para assim, de forma isolada, responsabilizar Giovani Gionédis por uma conduta ativa nas operações.

96. Diante do exposto, acredito que o acusado Giovani Gionédis deve ser absolvido da acusação de violação ao disposto nos artigos
153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, todos da Lei n.o 6.404, de 1976.

52/58

iii) Casos DM e Xingu.

97. Como adiantei na introdução, os Casos Xingu e DM, porque têm fatos bastante similares entre si, serão analisados conjuntamente.
Ambos tratam de operações de renegociação e quitação de dívidas de construtoras iniciadas em 03.1998. Os grupos de operações
somavam aproximadamente R$20 milhões (Caso DM) e R$23 milhões (Caso Xingu), já computados o valor do principal e dos juros
acumulados à época.

98.
N a lógica acusatória, os acusados teriam, em 03.1998, renegociado e aprovado a recomposição de dívidas de maneira
desvantajosa para o Banco, para alguns meses depois, em 08.1998, justificar a concessão de grandes descontos às construtoras para o
encerramento dessas mesmas dívidas sob o pretenso argumento de que elas estavam sendo remuneradas pelos tomadores por valores
abaixo do custo de captação do Banco. A Acusação acrescenta que os descontos foram concedidos apesar de existirem garantias
suficientes para a cobertura de toda a dívida.

99.
A s aprovações das Operações Xingu e DM se deram no âmbito da Diretoria Colegiada. A Acusação não alega que os
administradores agiram de maneira interessada. Também não foi demonstrado nenhum vínculo que pudesse pôr em dúvida a isenção
dos diretores em relação às Operações Xingu e DM.

100. Ademais, os autos deixam claro que, por ocasião da deliberação colegiada, os diretores tiveram acesso prévio à documentação
emitida originalmente pelas áreas técnicas, acompanhando os respectivos pareceres. A Diretoria Colegiada do Banco aprovou a
composição de dívidas da Operação DM I acompanhando os pareceres favoráveis da Agência Bacacheri e da Superintendência Nordeste e
Poderes Públicos, que recomendavam taxa de juros de “TBF + 0,5”. O Comitê de Crédito e Operações I reduziu a taxa de juros para “TBF
seca” e a Diretoria Colegiada manteve esta decisão (fls.4.189/4.192).

101. O mesmo aconteceu na composição de dívidas do Caso Xingu, que havia sido analisada pela Agência Marechal Floriano, pela
Superintendência Regional e pela MESAN. Os pareceres técnicos recomendavam taxa de juros de “TBF + 0,5” e a Diretoria Colegiada a
aprovou em “TBF seca”, acompanhando manifestação anterior do Comitê de Crédito e Operações I (fls.4.219/4.223).

102. Outro indício apontado pela Acusação é que em ambos os casos as construtoras haviam utilizados precatórios para amortização
parcial dos respectivos saldos devedores no processo de recomposição das dívidas. Tais precatórios teriam sido avaliados a valor de face,
quando o valor de mercado era muito inferior.

103.
A Acusação entende que completam os elementos que indicam irregularidades o fato de as Operações DM e Xingu estarem
sendo, à época, objeto de questionamentos pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

104.
Finalmente, a Acusação indica que a conselheira Z.M.A.N. se manifestou contrariamente a diversas operações de crédito e
renegociações realizadas no ano de 1998 na 283a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 19.07.99
(fls.1.542/1.545), por ocasião da apreciação das demonstrações financeiras do Banco. Consta da ata dessa reunião que (fls. 1.544) “a
Conselheira pronunciou-se no sentido de que discorda de muitas das operações de crédito e renegociações conduzidas no ano de 1998,
como por exemplo INSA – Administração e Serviços Ltda., DM Construtora de Obras Ltda., Xingu Construtora de Obras Ltda., Usina Central
do Paraná, Frigorífico Porcobello Ltda., Barão Indústria Metalúrgica Ltda., Endroid I. Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. e Montesul
Montagens de Máquinas Industriais Ltda.”

105. A Acusação demonstrou haver muito ruído em torno de diversas operações conduzidas pelo Banestado em 1998. Os inúmeros
questionamentos constantes dos autos, os diversos processos penais e administrativos também sinalizam que a administração do Banco
estava provavelmente permeada de irregularidades. No entanto, nada nos autos parece autorizar a CVM a responsabilizar os
administradores envolvidos nessas operações por descumprimento dos deveres de diligência, como quer a Acusação.

106. Conforme precedentes sólidos desta casa, se ao administrador for imputado apenas descumprimento do dever de diligência, a
CVM não pode entrar no mérito da decisão negocial, e não há violação ao dever de diligência quando o administrador toma (ou deixa de
tomar) uma decisão informada, refletida e desinteressada. A Acusação não alega qualquer interesse dos administradores em relação às
operações questionadas e, embora sustente ausência de diligência dos administradores, tampouco procura demonstrar que a decisão foi
tomada sem o nível de informação e reflexão necessários. Tampouco existem indícios de que os controles internos do Banco tenham sido
burlados ou subvertidos no processo de análise dessas operações.

107. Ao contrário, até por conta do ruído e implicações políticas dessas operações, há nos autos diversos elementos que permitem
inferir que as Operações Xingu e DM, suas condições e repercussões foram abertamente discutidas pelos diretores e conselheiros. Como
apontado no relatório, a administração do Banestado elaborou uma carta, cuja minuta foi lida nas reuniões da Diretoria Colegiada de
28.04.98 (fls.3.897/3.916) e do Conselho de Administração de 30.04.98 (fls. 3.691/3.739) – dirigida ao Presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná, apresentando respostas às suspeitas levantadas pelos parlamentares e justificativas ao conjunto de operações
questionadas, entre elas as realizadas com a Xingu e a DM.

108. Essas operações pareciam fazer parte de esforços conscientes do Banco, que visavam a aprimorar os setores de renegociação de
dívida e recuperação de créditos, bem como saneá-lo para posterior privatização[21]. Evidência disso é a ata da reunião da Diretoria
Colegiada realizada em 18.08.98, em que se lê que o diretor Manoel Campinha Garcia Cid “tomou a palavra para propor aos presentes
votos de louvor e agradecimento aos Diretores envolvidos (..). pelo excelente trabalho que vêm desempenhando nas tratativas junto às
53/58

empresas e clientela em geral, citando, como exemplo, a negociação realizada com a Empresa Xingu Construtora de Obras Ltda.,
apresentando ótimos resultados ao Banco” (fls.3.963/3.979).

109. Do ponto de vista negocial, esta política poderia até estar equivocada, mas, no meu entender, a Acusação não reuniu elementos
suficientes que nos autorizem a rever o mérito dessas decisões. Por essas razões, e considerando os precedentes do Colegiado, parece-
me ser o caso de afastar a acusação de descumprimento do dever de diligência imputada aos membros da diretoria do Banestado em
relação às Operações DM e Xingu.

110.
Tampouco me parece que a acusação de desvio de finalidade e ato de liberalidade pode prosperar. Diferentemente do que
ocorre com o Caso Algaci, as características das Operações Xingu e a DM parecem enquadrá-las normalmente nas atividades ordinárias
de uma instituição financeira. Ambas eram construtoras com contratos reais com o poder público – que, por sinal, lhes gerariam
recebíveis operacionais efetivos –, eram clientes do Banco de longa data e usuárias de diversos produtos financeiros.

111.
Há, obviamente, elementos estranhos nas operações questionadas. É difícil entender por que um Banco concede crédito
remunerado a uma taxa inferior ao seu custo de captação ou por que substitui garantias boas por precatórios avaliados a valor de face,
quando sabidamente tais títulos são negociados com deságio em mercado. Mas, esses elementos somente seriam importantes se o
mérito da decisão negocial pudesse ser analisado pela CVM em virtude da comprovação da existência de eventual interesse escuso dos
administradores nessas operações, da ausência de conhecimento e reflexão por parte deles ou da subversão do sistema de controles
internos.

112. Pelo exposto, voto pela absolvição de todos os acusados das imputações que lhes foram formuladas em virtude do envolvimento
nos Casos Xingu e DM.

iv) Responsabilidade dos membros do conselho de administração e conselho fiscal.

113.
Nenhuma das operações questionadas neste processo administrativo sancionador foi levada à aprovação do conselho de
administração ou submetida à análise do conselho fiscal – e, de fato, nem os documentos societários do Banco nem os seus regimentos
internos exigiam tal rito –, mas a Acusação entendeu que, como tais operações constaram de atas de reuniões da diretoria, caberia aos
conselheiros de administração e fiscais, como mostra mínima de diligência, analisar e fiscalizar as deliberações tomadas pelos diretores.

114. A Acusação entendeu ainda que tais atas – somadas aos questionamentos da Assembleia Legislativa do Paraná e à discordância
manifestada pela conselheira de administração Z.M.A.N. na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19.07.99
– continham dados suficientes para ensejar uma postura ativa dos conselheiros no sentido de esmiuçar a regularidade das negociações
realizadas entre o Banestado e as Empresas Algaci, Xingu e DM.

115.
Tendo em vista as minhas conclusões quanto à insuficiência de elementos para imputação de responsabilidade aos
administradores diretamente envolvidos nos Casos Xingu e DM, analisarei a acusação de conduta omissiva por parte dos membros do
conselho de administração e conselho fiscal somente em relação às Operações Algaci.

116.
Conforme explorado em detalhe quando da análise do Caso Algaci, somente duas operações foram formalmente levadas a
conhecimento da Diretoria Colegiada do Banco e, portanto, somente essas operações constam de atas encartadas nos autos. Assim, os
conselheiros de administração e fiscais, na lógica acusatória, deveriam ter questionado a operação 8 e a operação[21].

117.
Conforme destacado nos parágrafos 59 e 92 do relatório, as atas dessas reuniões trazem uma itemização das principais
características da operação 8 e da operação 16, tais como o número da agência, o proponente, o valor, prazo, taxa e o tipo de garantia,
sem fazer qualquer menção aos pareceres ressalvados das instâncias inferiores.

118.
Dentre esses itens, está o “limite de crédito da empresa”. Para operação 8, o limite de crédito da AT Computação era de
R$1.500,00 e para operação 16, o limite de crédito da Documenta era nihil. No entender da Acusação, o baixo ou inexistente limite de
crédito das empresas, comparado ao valor das respectivas operações, seria suficiente para os membros dos conselhos de administração
e fiscal desconfiarem dos seus termos e condições.

119.
A operação 8 tinha valor de pouco mais de R$1 milhão. A operação 16 concedia uma linha de crédito em conta corrente no
valor de R$665.000,00. Ambas as operações estavam caracterizadas na ata como atividades ordinárias de concessão de crédito. Esses
valores, da maneira como foram analisados e colocados na ata, de forma isolada, tinham sua relevância muito relativizada se
comparados ao total dos ativos da instituição. Como já observei, de acordo com a DFP do Banestado, relativo ao ano de 1997, seus ativos
totais somavam cerca de R$6,5 bilhões em 12.1997 e R$5,5bi em 12.1996.

120.
A relativa importância financeira das transações somada ao fato de que tais operações eram de natureza ordinária para
instituições financeiras dificultam a imputação de responsabilidade por violação do dever de fiscalização dos membros do conselho de
administração e fiscal.

121.
Sendo assim, voto no sentido de afastar a imputação de responsabilização dos membros do conselho de administração por
infração aos artigos 142, III, 153 e 154, caput, a eles aplicáveis por força do disposto no art. 145, e infração ao art. 154, §2o, alínea “a”,
54/58

este último a eles aplicável por força do disposto no art.158, §1°, todos da Lei n.o 6.404, de 1976.

122. Entendo que também devam ser afastadas as imputações de responsabilização dos membros do conselho fiscal do Banestado
por suposta violação aos artigos 163, I, 153 e 154, caput, a eles aplicáveis por força do art. 165, e infração ao artigo 154, §2o, alínea “a”,
este último aplicável por força do disposto no artigo 165, §2o da Lei n.o 6.404, de 1976[22].

III. CONCLUSÃO.

123. Diante do exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976, e levando em consideração, para fins de dosimetria da
pena, a relevância da participação de cada administrador e o número de operações irregulares em que tomou parte, o seu cargo e
posição no Banco, bem como os respectivos montantes envolvidos, voto:

i) pelo reconhecimento da extinção de punibilidade de Vilmar Xavier Pereira, em decorrência de seu falecimento, de
acordo com a certidão de óbito acostada aos autos (fls.5.958), nos termos do art.107, I, do Código Penal,
subsidiariamente aplicável à hipótese;

ii) pela absolvição de Guntolf Van Kaick, Honório Petersen Hungria, Aristeu Cruz, Nestor Celso Imthon Bueno, José Silvio de
Oliveira Capucho, Geraldo Marques, Acir Eloir Pinto da Rocha e Kenji Iwamoto, na qualidade de membros do conselho
fiscal do Banestado, da acusação de infringir o disposto nos artigos 163, I, 153 e 154, caput, a eles aplicáveis por força
do art.165, e de infringir o disposto no art.154, §2o, alínea “a”, este último aplicável por força do disposto no art.165,
§2o, todos da Lei n.o 6.404, de 1976, em relação às operações que, compreendidas neste processo, tenham sido
celebradas durante seus respectivos mandatos;

iii) pela absolvição de Manoel Campinha Garcia Cid, Domingos Tarço Murta Ramalho, Miguel Salomão, Giovani Gionédis,
Guntolf Van Kaick e Honório Petersen Hungria, na qualidade de membros do conselho de administração do Banestado,
da acusação de infringir o disposto nos artigos 142, III, 153 e 154, caput, a eles aplicáveis por força do disposto no
art.145, e de infringir o disposto no art.154, §2o, alínea “a”, este último aplicável por força do disposto no art.158, §1o,
todos da Lei n.o 6.404, de 1976, em relação às operações que, compreendidas neste processo, tenham sido
celebradas durante seus respectivos mandatos;

iv) pela absolvição de Oswaldo Rodrigues Batata, Elio Poletto Panato, Nilton Hirt Mariano, Gabriel Nunes Pires Neto,
Manoel Campinha Garcia Cid, Aldo de Almeida Junior, Paulo Roberto Rocha Krüger, Valdemar José Cequinel, Alaor Alvim
Pereira e José Carlos Galvão, na qualidade de membros da diretoria do Banestado, da acusação de infringir o disposto
nos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, ambos da Lei n.° 6.404, de 1976, em relação às operações dos Casos
DM e Xingu que aprovaram em reunião da Diretoria Colegiada do Banco e/ou a favor das quais se manifestaram no
âmbito de seus comitês internos;

v) pela absolvição de Maria Miyuki Endo Ravedutti, José Carlos Galvão, Valdemar José Cequinel, Paulo Roberto Rocha
Krüger e Domingos Tarço Murta Ramalho, na qualidade de membros da diretoria do Banestado, da acusação de
infringir o disposto nos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, ambos da Lei n.o 6.404, de 1976, em relação às
operações do Caso Algaci das quais tomaram conhecimento em reuniões da Diretoria Colegiada do Banestado;

vi)
pela condenação de Sérgio Eloi Druszcz e Arlei Mário Pinto de Lara, na qualidade de diretores do Banestado, por
violar o disposto nos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404, de 1976, à pena de multa no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em função de sua participação no Caso Algaci;

vii) pela condenação de Manoel Campinha Garcia Cid, na qualidade de Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho
de Administração do Banestado, por violar o disposto nos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404,
de 1976, à pena de multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em função de sua participação no Caso
Algaci;e

viii) pela condenação de Oswaldo Rodrigues Batata, Nilton Hirt Mariano, Alaor Alvim Pereira, Elio Poletto Panato, Aroldo dos
Santos Carneiro, Aldo de Almeida Junior, Alfredo Sadi Prestes e Wilson Mugnaini, na qualidade de diretores do
Banestado, por violar o disposto nos artigos 153 e 154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei n.o 6.404, de 1976, à pena de
multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em função de sua participação no Caso Algaci.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013.

Luciana Dias
Diretora
----------------------
[1] Cf. COVAS, Silvânio. A prescrição no conselho de recursos do sistema financeiro nacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de
Capitais, v. 26, São Paulo: RT, out./dez. 2004, p. 55.
[2] Nesse sentido, cf. o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN/CAT/N.o 912/93, de 23.09.1993. Cf. também PAS CVM
55/58

n.o 34/00, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco, julgado em 16.09.2004; PAS CVM n.o 20/98, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco,
julgado em 24.05.2001; PAS CVM n.o 05/98, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco, julgado em 16.11.2000; e IA n.o 12/97, Relator
Diretor Wladimir Castelo Branco, julgado em 07.12.2000.
[3] Essa alteração legislativa já foi objeto de análise em precedentes do Colegiado, cf. IA CVM n.o 04/85, julgado em 04.11.1986, e o IA
CVM n.o 09/93, julgado em 14.12.2006, Relator Presidente Marcelo Fernandez Trindade.
[4]“Art. 4o. Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do
dia 1o de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data.”
[5] De qualquer forma, o próprio fato de os prazos prescricionais da Lei n.o 9.873, de 1999, serem mais benéficos que os regimes
anteriores já bastaria para aplicá-la a este caso, conforme o entendimento desse Colegiado, cf. PAS CVM n.o 34/00, Relator Diretor
Wladimir Castelo Branco, julgado em 16.09.2004; PAS CVM n.o 20/98, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco, julgado em 24.05.2001;
PAS CVM n.o 05/98, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco, julgado em 16.11.2000; e IA n.o 12/97, Relator Diretor Wladimir Castelo
Branco, julgado em 07.12.2000.
[6] Levantada por: Oswaldo Rodrigues Batata, Aroldo dos Santos Carneiro, Honório Petersen Hungria, Guntolf Van Kaick, Alaor Alvim
Pereira, Sérgio Eloi Druszcz, Alfredo Sadi Prestes e Elio Poletto Panato.
[7].Cf. COVAS, Silvano. A prescrição no conselho de recursos do sistema financeiro nacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de
Capitais, v. 26, São Paulo: RT, out./dez. 2004, p. 58: “Com efeito, no caso do processo administrativo punitivo, não se pode adotar o
entendimento de que prevalece a prescrição da pretensão punitiva estabelecida na lei penal, em detrimento da prescrição estabelecida
na Lei 9.873/99, quando a infração administrativa também constituir crime, sob pena de violar-se o princípio da isonomia,
constitucionalmente assegurado (art. 5o, caput e inc. I).” O autor aduz que “[p]revalecendo o prazo previsto na lei penal, em qualquer
hipótese, a igualdade entre os cidadãos poderia restar maculada, pois, por exemplo, para os crimes cuja pena máxima não exceda a dois
anos, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos âmbitos administrativo e penal, se daria em quatro anos, nos termos do art. 109,
V, do CP, ao passo que a prescrição do direito de punir aquele que praticou ato caracterizado tão somente como infração administrativa
ocorreria em cinco anos, sendo menor, portanto, o lapso temporal para a persecução do infrator cujo ato praticado maiores reflexos
gerou”. No mesmo sentido, cf. Pinheiro dos Santos, Alexandre, Osório, Fábio Medina, Wellisch, Julya Sotto Mayor, Mercado de capitais –
regime sancionador, São Paulo, Saraiva, 2012, pp. 227/228.
[8] Conhecido o desfecho de todas as ações penais que, trazidas aos autos, compreendem ao menos um dos atos objeto deste processo,
à alegação de aplicação do prazo prescricional penal só interessariam aquelas ao final das quais houve condenações. São elas: (i) a Ação
Penal n.o 2000.70.00.023861-4, que tratou das Operações Algaci, ao final da qual os acusados Oswaldo Rodrigues Batata e Arlei Mário
Pinto de Lara foram condenados a dois anos de reclusão cada pelo crime de gestão temerária de instituição financeira, reconhecendo-se
extinta a punibilidade de sua conduta em virtude de prescrição retroativa calculada em quatro anos (fls.5.854/5.905); e (ii) a Ação Penal
n.o 2004.70.00.032198-5, que compreendia, dentre outras operações, a composição de dívida da Xingu aprovada em 24.03.1998, ao final
da qual Paulo Roberto Rocha Krüger foi condenado a dois anos de reclusão pelo crime de gestão temerária de instituição financeira,
reconhecendo-se extinta a punibilidade de sua conduta em virtude de prescrição retroativa calculada em quatro anos (fls.4.640/4.678). O
objeto das demais ações penais presentes nos autos não guarda relação de identidade ou continência com este processo. Há também
acusados que apontaram condenações que lhes teriam sido impostas sem identificar a que ações elas se refeririam nem instruir sua
defesa com as respectivas decisões. Nessa situação, por exemplo, encontram-se Sérgio Eloi Druszcz (fls.5.552) e Elio Poletto Panato
(fls.5.810).

[9] Cf., nesse sentido, o art. 202 do Código Civil e o art. 8o do Decreto n.o 20.910, de 1932.
[10]Cf. PAS CVM n.o 22/94, Relator Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.4.2004: “Com efeito, não se aplica a hipótese
de prescrição intercorrente antes de haver a acusação formal, com o estabelecimento do processo administrativo. Pretender o contrário
significaria uma inversão das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de interrupção naturalmente) para apurar
e acusar, que é de cinco anos, seria reduzido e passaria a ser de três anos. Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente
tem incidência após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição intercorrente.”
[11] Nesse sentido, cf. PAS CVM n.o 09/97, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 13.12.2006, e PAS CVM n.o 11/96,
Diretor Relator Sergio Weguelin, julgado em 29.06.2005.
[12] Nesse sentido, cf. PAS CVM n.o 14/01, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro e Declaração de Voto do Presidente Marcelo
Fernandez Trindade, julgado em 12.04.2005; PAS CVM n.o 09/97, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 13.12.2006;
PAS CVM n.o 11/96, Diretor Relator Sergio Weguelin, julgado em 29.06.2005; e PAS CVM n.o RJ2010/10528, Diretor Relator Eli Loria,
julgado em 06.12.2011.
[13] A inépcia da peça acusatória foi arguida pelos acusados Nestor Celso Imthon Bueno, Geraldo Marques, José Silvio de Oliveira
Capucho, Valdemar José Cequinel, José Carlos Galvão, Paulo Roberto Rocha Krüger e Aldo de Almeida Júnior.
[14] Nesse sentido cf. PAS CVM No RJ2005/1443, Relator Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 10.05.2006.
[15] Nesse sentido vale transcrever trecho do voto do Relator Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no PAS CVM no 21/04, julgado em
15.05.2007: “Em sua atividade sancionatória, a CVM vem, ao longo do tempo, estabelecendo esses critérios. Entre eles, podem-se citar
os seguintes:
(i) se ao administrador for imputado apenas descumprimento do dever de diligência, a CVM não pode entrar no mérito da
decisão negocial (Inquérito Administrativo 09/03, julgado em 25.01.06, Processo 2005/8542, julgado em 29.08.06, que, embora
trate de administração de fundos de investimento, analisa situação similar, Processo 2005/1443, julgado em 10.05.06, Processo
2005/0097, julgado em 15.03.07, Processo 2004/5392, julgado em 29.08.06, Processo 2004/3098, julgado em 25.01.05,
Inquérito Administrativo 03/02, julgado em 12.02.04);
(ii) não há violação ao dever de diligência, quando o administrador toma (ou deixa de tomar) uma decisão, se sua decisão é
informada, refletida e desinteressada (Processos 2005/1443 e 2005/0097, já citados);
(iii) quando a decisão não for desinteressada, aplicam-se as regras do dever de lealdade (artigos 154 e 155), a partir das quais é
possível analisar o mérito da decisão negocial (em outras palavras, o ônus da prova da legitimidade e justeza do ato passa a ser
de quem agiu sem observância do dever de lealdade) (Processo 2005/1443, já citado, esse mesmo conceito foi aplicado no
Processo Administrativo Não Sancionador CVM n] RJ2003/12770, decidido em 26.12.03);
(iv) o administrador não pode alegar falta de competência ou conhecimento técnico (Processo 2005/1443, já citado);
(v) o administrador não pode alienar-se do processo decisório (Processo 2005/8542, já citado); e
(vi) decisões tomadas sem boa-fé, ou com o intuito de fraudar a companhia ou os investidores não estão protegidas pela regra
da decisão negocial - item "i" acima (Processo 2005/1443 e Inquérito Administrativo 03/02, já citados – este último sob ângulo
56/58

contrário: se está em boa-fé, está protegido).”
[16] Vale transcrever voto do Diretor Relator Sergio Weguelin, no PAS CVM no 11/96, julgado em 29.06.2005: “77. Faço ainda notar que
conceder ou não conceder crédito, aceitar ou não aceitar dação em pagamento para a liquidação de operações são decisões comuns na
vida de qualquer instituição bancária. São elas que em última análise permitem analisar a eficiência da gestão, sendo de reiterar,
entretanto, que a regulação da CVM não tem foco na saúde financeira das companhias, coisa que é afeta unicamente ao BACEN.
Novamente, verifico que a Comissão de Inquérito baseou-se nas conclusões do BACEN, sem o aprofundamento necessário para
transportar os fatos analisados para o campo regulatório da CVM.”
[17] Vale transcrever voto do Diretor Relator Wladimir Castelo Branco Castro, no PAS CVM no 09/97, julgado em 13.12.2006: “31.-
Outrossim, no que diz respeito às imputações por falta do dever de diligência e desvio de conduta dos administradores do Banespa, nas
operações de concessão de crédito e/ou financiamento, envolvendo renegociações de taxas e prazos bem como prestação de garantias e
limites, entendo que falece a esta Autarquia a competência para emitir juízo de valor acerca desses negócios típicos de instituições
financeiras, os quais deve ter sua regularidade apreciada pela autoridade supervisora competente, ressalvados aqueles que contrariem,
sem justificativa, os pareceres técnicos, que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o recebimento dos
valores concedidos na operação, em prejuízos da companhia e de seus acionistas, como já ressaltado acima. 32.- Dito isso, analisarei a
seguir as imputações referentes à falta do dever de diligência e desvio de conduta, com a ressalva de que, na apreciação das eventuais
irregularidades relativas a esses pontos, entendo que não cabe à CVM adentrar o mérito das operações, mas sim verificar se, para a sua
aprovação, foram exigidos os requisitos constantes das regras bancárias, para concessão dos empréstimos ou se foram negligenciadas
as condições mínimas para a realização de tais operações.”
[18] “[p]or outro lado, não constituem atos de liberalidade a renúncia de direitos da companhia quando realizada para extinguir ou
prevenir litígio, assim como a renegociação de dívidas com eventual perdão ou desconto da parcela de juros ou do principal, ou
alongamento de prazos, desde que justificadas”, cf. EIZIRIK, Nelson, A Lei das S/A Comentada, São Paulo, Quartier Latin, 2011, pp.
361/362. No mesmo sentido: “[o] conceito [de ato de liberalidade], todavia, deve ser aplicado de forma a não tolher a liberdade e
discricionariedade de gestão dos administradores. Não deve ser aplicado de forma a impedir que o administrador adote medidas que
entenda convenientes para a companhia, sempre tendo em vista o interesse social. Nesse sentido, não constitui, em princípio, ato de
liberalidade a renúncia a determinados direitos da companhia, notadamente quando realizada em uma transação para extinguir ou
prevenir litígio. Da mesma forma, a renegociação de uma dívida, com o eventual perdão ou desconto de parcela dos juros ou mesmo do
principal ou alongamento do prazo, também não deve ser considerada, à falta de demonstração clara de abuso, como ato de
liberalidade”, cf. SAMPAIO CAMPOS, Luiz Antonio de, Conselho de Administração e Diretoria, in LAMY FILHO, Alfredo, BULHÕES PEDREIRA,
José Luiz (coord.), Direito das Companhias, v. 1, Rio e Janeiro, Forense, 2009, p. 1124.
[19] No âmbito do PAS 09/97, por exemplo, o Diretor Wladimir Castelo Branco notou que “não entendo que as operações de crédito sob
censura constituíram propriamente um ato de liberalidade”. Cf. Processo Administrativo Sancionador n.o 09/97, voto do relator Diretor
Wladimir Castelo Branco, j. 13.12.2006. No âmbito do PAS 11/96, o Diretor Pedro Marcilio fez consignar que “[q]uanto à realização, por
instituições financeiras, como o Banerj, de operações bancárias em descumprimento a regras mínimas de análise de crédito cujo
resultado deveria, mas não o foi, ter-se refletido na quantidade de garantias exigidas, ou na taxa de juros contratada, não pode ser
considerada como ato de liberalidade” Cf. Processo Administrativo Sancionador n.o 11/96, relator Diretor Sergio Weguelin, voto do Diretor
Pedro Marcílio, j. 29.06.2005. Vale ressalvar que no âmbito desse mesmo PAS, o Diretor Presidente Marcelo Trindade anotou que “[n]o
caso concreto, a única operação que me pareceu capaz de desafiar a aplicação da regra do art. 154 da Lei 6.404/76, que veda ao
administrador a prática de atos de liberalidade, diz respeito à captação de recursos a taxas muito superiores às de mercado, isto é, a
realização de aplicações financeiras expressivas efetuadas por alguns determinados clientes do banco em duas agências específicas —
Fortaleza e Aracaju — em que esses clientes, pessoas jurídicas privadas, obtiveram um retorno muito acima do de mercado sobre suas
aplicações no BANERJ. Parece-me que tal operação poderia, sim, ser enquadrada como um ato de liberalidade praticado à custa da
companhia, como tipificado no §2o do art. 154 da Lei 6.404/76. A vedação ali contida pretende evitar que, do ato de liberalidade, decorra
a transferência de recursos da empresa para terceiros.”
[20]Como observou o Diretor Wladimir Castelo Branco: “não cabe, no âmbito deste processo sancionador, apreciar o mérito dessas
negociações, mas sim se a aprovação das operações seguiu o seu curso regular, sem a existência de pareceres contrários ou
inobservância dos mesmos sem justificativa” e “entendo falecer a esta Autarquia [CVM] a competência para emitir juízo de valor acerca
das negociações bem como dos termos das garantias envolvidas em operações dessa natureza, ressalvadas as situações que contrariem
sem justificativa, os pareceres técnicos que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o recebimento dos
valores concedidos na operação”, cf. Processo Administrativo Sancionador n.o 09/97, voto do relator Diretor Wladimir Castelo Branco, j.
13.12.2006.
[21] Em 1998, o Governo do Estado do Paraná assumiu junto ao Governo Federal, quando da renegociação da dívida do Estado, o
compromisso de sanear o Banestado para posterior privatização. Em 1999, o Banco passou por uma reestruturação administrativa com
redução de departamentos e a implementação de um plano de aposentadoria compulsória, bem como o encerramento de atividades das
agências internacionais.
[22] Conforme observou o Diretor Wladimir Castelo Branco em caso semelhante a este, “a esse órgão [Conselho Fiscal] compete fiscalizar
os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários, cabendo-lhes, em especial, a partir da
apreciação das demonstrações financeiras e das informações constantes dos pareceres de auditoria, opinar sobre os atos dos
administradores, o que não se confunde com a fiscalização das atividades diárias de gestão da companhia, no caso concreto, as
operações de concessão de crédito” Cf. PAS CVM n.o 09/97, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 13.12.2006.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 11/2002 realizada no dia 26 de fevereiro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 11/2002 realizada no dia 26 de fevereiro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

57/58

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 11/2002 realizada no dia 26 de fevereiro de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora, Senhor Presidente.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 11/2002 realizada no dia 26 de fevereiro de 2012.

E u também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de multas pecuniárias e absolvições, nos termos do voto da Diretora-
relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

58/58